Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-17.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010072-17.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BRENO BOADAS DA SILVA - CPF: 034.399.602-26 (APELANTE), VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 460.957.268-08 (APELANTE), THAIS VASCONCELLOS DE SOUZA - CPF: 415.063.558-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO SILVA PAULA - CPF: 595.010.878-75 (APELANTE), EMERSON CAMPOS COSTA - CPF: 495.971.158-24 (APELANTE), DANIELLE LIMA GARCIA - CPF: 369.620.178-20 (ADVOGADO), RUY CARLOS BAPTISTA RAMOS - CPF: 464.562.441-53 (VÍTIMA), MONICA COLA MACEDO DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 551.830.001-82 (VÍTIMA), MARGARIDA HULDA MORO BASSIL DOWER - CPF: 559.481.541-49 (VÍTIMA), ADRIANA MAITELLI - CPF: 796.557.421-72 (VÍTIMA), CARBIA BENEDITA BRANDAO - CPF: 340.477.431-00 (VÍTIMA), LARISSA ELEUZA CHIUCHI - CPF: 693.000.031-00 (VÍTIMA), CECILIA MARIA COSTA CORREA - CPF: 672.816.991-15 (VÍTIMA), CLEOZIMARA DIAS DA SILVA - CPF: 875.672.701-10 (VÍTIMA), EZIEL DA SILVA SANTOS - CPF: 631.030.791-68 (VÍTIMA), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 998.183.961-20 (VÍTIMA), GERALDO AUGUSTO MACEDO VASCONCELOS DIAS - CPF: 181.734.201-06 (VÍTIMA), GILBERTO DE FATIMA BRANDAO JUNIOR - CPF: 902.045.061-15 (VÍTIMA), IRIA BERWANGER - CPF: 622.069.741-34 (VÍTIMA), ISABEL CRISTINA BOCCHESE - CPF: 571.388.341-87 (VÍTIMA), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (VÍTIMA), MARCELE LOUIZE AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 465.387.598-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATOS QUALIFICADOS CONSUMADOS. ESTELIONATO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO POR PARTE DAS VÍTIMAS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE SATISFEITA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E DE FUNDADAS RAZÕES QUE AFASTAM A TESE DE INVASÃO DE LOCAL EQUIPARADO AO DOMICÍLIO (QUARTO DE HOTEL). NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS QUE ESBARRA NA FALTA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÕES QUE SE EMBASAM SOBRE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADO A CONTENTO. SENTENÇA QUE RESPEITOU O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS.
EMENDATIO LIBELLI
QUE DISPENSA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. QUALIFICADORA DA FRAUDE ELETRÔNICA QUE DEVE SER CONSERVADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA. MAJORANTE DA VÍTIMA IDOSA. NATUREZA OBJETIVA. RECAMBIAMENTO ENTRE UNIDADES PRISIONAIS. GUIAS PROVISÓRIAS JÁ EXPEDIDAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos por 4 réus contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou pelo delito de organização criminosa e de estelionatos qualificados, na modalidade consumada, por onze vezes, e na forma tentada, nos moldes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, e art. 171, §2.º-A, c/c art. 14, II, do CP.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em examinar:
preliminarmente
,
(i)
se a ação penal carece de condição de procedibilidade, no que tange aos crimes de estelionato, ante a alegada falta de representação por parte de algumas vítimas;
(ii)
se as provas obtidas por ocasião do flagrante e demais elementos delas derivadas são ilícitas, por decorrerem de suposta invasão a local equiparado ao domicílio (quarto de hotel);
(iii)
se os reconhecimentos fotográficos são nulos, por infringirem o rito do art. 226 do CPP;
(iv)
se o decreto de prisão preventiva foi proferido à míngua de fundamentação idônea;
(v)
se a sentença deixou de observar o princípio da individualização da pena;
(vi)
se houve cerceamento de defesa decorrente da aplicação da
emendatio libelli
na sentença, sem prévia manifestação das partes;
no mérito
,
(vii)
se as provas são suficientes para atestar a presença das elementares dos crimes de organização criminosa e estelionato e a respectiva autoria dos apelantes;
(viii)
se é procedente ou não a qualificadora do estelionato cometido por redes sociais ou meio fraudulento eletrônico;
(ix)
se o envolvimento de um dos recorrentes configurou participação de menor importância;
(x)
se a majorante do estelionato contra vítima idosa deve se comunicar ao coautor que não executou diretamente o delito;
(xi)
se é possível analisar o pedido de recambiamento entre unidades prisionais nesta fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.
A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca de vontade da parte interessada de que seja apurado e processado o delito. No caso concreto, além de buscarem socorro na delegacia, registrarem boletim de ocorrência e auxiliarem as investigações, cedendo imagens captadas por câmeras de monitoramento existentes nas cenas dos crimes, as vítimas ainda formalizaram representação criminal, antes do escoamento do prazo decadencial, conforme termos juntados nos autos, tudo a evidenciar que restou amplamente satisfeita a condição de procedibilidade do processo.

4. Afasta-se a alegada nulidade da busca em quartos de hotel e a tese de ofensa ao preceito contido no art. 5.º, inc. XI, da Constituição Federal, pois, no caso, havia fundadas razões (justa causa) a respaldar o ingresso da guarnição policial nos cômodos, o qual foi precedido por diligências investigativas cujos resultados demonstravam que, nos locais, funcionava a base de operações temporária dos autores do delito permanente de organização criminosa, especializada na prática de estelionatos.

5.
As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados pelas vítimas em juízo, assim como se deu na presente hipótese. Ademais,
in casu
, tampouco se constata a existência de prejuízo, já que os reconhecimentos fotográficos não constituem o único fundamento da condenação, a qual se embasa sobre diversas outras provas autônomas, judicialmente produzidas e independentes do elemento alegadamente viciado,
ex vi
do art. 563 do CPP.

6. Eventual equívoco quanto à condição de reincidente do apelante na decisão que decretou a sua prisão preventiva não torna nula a segregação cautelar, notadamente porque a primariedade técnica, por si só, não confere ao acusado direito subjetivo à liberdade provisória e porque o decreto constritivo se embasou sobre outros fundamentos idôneos capazes de atestar a presença – ainda subsistente – dos requisitos da custódia, notadamente a necessidade de se interromper as atividades ilícitas da organização criminosa e o risco à ordem pública decorrente da gravidade em concreto da conduta e do grau de reprovabilidade diferenciado do
modus operandi
utilizado pelo agente.

7. Não há o que se falar em violação ao princípio da individualização das penas, pois,
in casu
,
o juízo
a quo
calculou separadamente as sanções impostas a cada um dos sentenciados, conforme os crimes pelos quais foram condenados, rendendo estrita observância ao sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do CP e aos preceito do art. 5.º, XLVI, da CF, de modo que o fato de as penas finais dos réus terem se quedado em idêntico patamar se deveu apenas à identidade de circunstâncias que cingiram a prática dos delitos e a equivalência causal da conduta de cada apelante para o sucesso da empreitada ilícita.

8. O juízo de primeira instância pode realizar de ofício o procedimento de
emendatio libelli
, conferindo aos fatos já descritos na denúncia qualificação jurídica diversa da que lhes atribuiu a exordial, sem prévia intimação das partes, pois o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da respectiva capitulação típica dada pelo órgão acusador.

9. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que diligenciaram nas investigações
, as declarações judiciais das vítimas, inclusive com reconhecimentos positivos, e as imagens dos circuitos de videomonitoramento cedidas pelos ofendidos, somados à apreensão dos instrumentos do crime na posse compartilhada dos apelantes, atestam que estes se agremiaram entre si e com outros indivíduos ainda não identificados, de maneira estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem para si e para outrem, mediante a prática reiterada de infrações penais graves, notadamente uma série indeterminada de estelionatos qualificados, impondo-se assim ratificar as condenações pelos crimes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 e art. 171, §2.º-A, do Código Penal.

10. Considerando que os crimes de estelionato foram praticados com a utilização de informações fornecidas pelas vítimas ou por terceiros induzidos a erro, através de contatos telefônicos e do meio eletrônico
WhatsApp
, conforme preceitua o § 2º-A do art. 171 do Código Penal, devem ser mantidas as condenações dos acusados na forma qualificada do delito.

11. Não incide a minorante do art. 29, § 1.º, do Código Penal quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária e decisiva para a ocorrência do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância.

12. A circunstância pertinente ao delito cometido contra pessoa idosa possui natureza objetiva, de modo que o seu reconhecimento e aplicação independem de prova quanto à ciência do agente, uma vez que, nestes casos, a vulnerabilidade da vítima é presumida.

13. O direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família não é absoluto, sendo condicionado à avaliação discricionária pelo Juízo da Execução quanto à oportunidade, pertinência, conveniência administrativa e disponibilidade de vagas. Deste modo, à míngua de elementos mais substanciais nesta ação de conhecimento que permitam tal análise e tendo em vista que a guia de recolhimento provisória já foi expedida, o pleito de transferência formulado pelo recorrente deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

14. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:
“
1.
A representação do ofendido, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de rigor formal.
2.
A entrada de policiais em quarto de hotel dispensa autorização do hóspede e mandado judicial quando há
fundadas razões (justa causa) para indicar situação de flagrante delito.
3.
As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato, máxime quando a condenação se embasa sobre outras provas independentes e autônomas.

4.
A primariedade técnica, por si só, não confere ao acusado direito subjetivo à liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
5.
Não ocorre violação ao princípio da individualização da pena, quando o juiz analisa a situação peculiar de cada sentenciado e a identidade de reprimendas se deve à similitude das situações fático-jurídicas dos réus e à equivalência causal de suas condutas.
6.

O juízo de primeira instância pode realizar de ofício o procedimento de emendatio libelli, sem prévia intimação das partes.
7.
Os depoimentos judiciais dos policiais, somados às declarações prestadas em juízo pelas vítimas, às imagens das câmeras de segurança e à apreensão dos instrumentos do crime na posse compartilhada dos agentes, formam arcabouço probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória.
8.
Quando a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos, correio eletrônico fraudulento ou meio análogo, a conduta se amolda à forma qualificada de estelionato, conforme previsto no art. 171, §2.º-A, do CP.
9.
Uma vez constatada a figura da coautoria, mediante divisão de tarefas, é inviável o reconhecimento da minorante do art. 29, §1.º, CP
.
10.
A circunstância pertinente ao delito cometido contra pessoa idosa possui natureza objetiva e a sua aplicação independe de prova quanto à ciência do agente.

11.
O direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família não é absoluto, sendo condicionado à avaliação discricionária pelo Juízo da Execução”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.º, XI e XLVI, art. 93, IX; CPP, art. 226, art. 312, art. 383, art. 563; CP, art. 171, §2.º-A, §§4.º e 5.º; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 528.138/SC,
Rel. Min.

Laurita Vaz, j. 27/10/2020, HC n. 659.527/SP,
Rel. Min.

Rogerio Schietti Cruz, j. 19/10/2021,
AgRg no AREsp n. 1.927.794/SP,
Rel. Min.

Ribeiro Dantas, j. 23/11/2021, RHC n. 180.463/SC,
Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/9/2023; TJMT, N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 26/05/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
BRENO BOADAS DA SILVA

APELANTE(S): EMERSON CAMPOS COSTA

APELANTE(S): JULIANO SILVA PAULA

APELANTE(S): VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
BRENO BOADAS DA SILVA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
JULIANO SILVA PAULA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1010072-17.2023.8.11.0042, em que cada um dos apelantes foi
condenado
à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos delitos de
organização criminosa
,

estelionato qualificado
,

por 11 (onze) vezes, e

tentativa de estelionato qualificado
, estes últimos em continuidade delitiva entre si (art. 71, CP), nos moldes do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, e art. 171, §2.º-A, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 244907177 e ID 244907187, respectivamente,
VINICIUS
e
JULIANO
suscitam, preliminarmente, a
nulidade
, por ilicitude probatória, das provas colhidas por ocasião das prisões em flagrante e demais elementos delas derivados, alegando que foram obtidas em contexto de
violação de local equiparado ao domicílio
, haja vista que os policiais civis, desprovidos de mandado judicial e sem autorização dos hóspedes, teriam invadido o quarto de hotel onde os suspeitos estavam hospedados.

Ainda em sede preliminar, os recorrentes pedem a
extinção da sua punibilidade
, no que tange aos crimes de
estelionato
, por
decadência

do direito de representação
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal; ao que
JULIANO
acrescenta ainda tese preliminar de
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
e demais provas deles decorrentes, por inobservância ao procedimento do art. 226 do CPP.

No mérito,
VINICIUS
e
JULIANO
almejam a
absolvição
dos delitos de
organização criminosa e estelionato
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas seriam insuficientes para atestar a materialidade e a autoria delitivas, e, subsidiariamente, pleiteiam o
decote da qualificadora
do art. 171,
§2.º-A
, do Código Penal; o redimensionamento da pena de
multa
; o abrandamento do
regime inicial
e os benefícios da
Justiça Gratuita
.

Já nas razões recursais vistas no ID 242702158,
EMERSON
argui preliminar de
nulidade da decisão
que converteu o flagrante em
prisão preventiva
, por
inidoneidade da fundamentação
, e a
nulidade da sentença
, por ofensa ao
princípio da individualização da pena
; ao que agrega ainda tese preliminar de
cerceamento de defesa
,

resultante da aplicação da
emendatio libelli
sem prévia intimação das partes para se manifestar
, o que caracterizaria “decisão surpresa”, figura vedada pelo art. 9 e art. 10, ambos do CPC.

No mérito,
EMERSON
busca a
absolvição
dos crimes de
organização criminosa e estelionato
, seja por falta de provas de autoria e materialidade, seja por atipicidade das condutas, e formula ainda pleitos subsidiários de
desclassificação
do crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 para o art. 288 do CP; de reconhecimento da sua
participação de menor importância
nas infrações patrimoniais (art. 29, §1.º, CP); de
exclusão da majorante
atinente à vítima idosa (art. 171, §4.º, CP), a qual não se comunicaria a ele; de
redução da pena imposta
, com subsequente
abrandamento do regime prisional
; e de isenção das
custas processuais
.

Caso mantido o regime inicial fechado,
EMERSON
postula o
recambiamento para seu Estado de origem
, a fim de permanecer próximo de sua família, com fulcro no art. 86 e art. 103 da LEP e Recomendação n.º 404/2021 do CNJ.

Por fim, nas razões recursais registradas no ID 237776084,
BRENO
vindica a
absolvição
dos crimes de
organização criminosa e estelionato
, sustentando que os elementos de prova coligidos ao feito não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, notadamente à míngue de provas que atestem a presença dos elementos constitutivos do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

Em contrarrazões juntadas no ID 237776113, ID 249525659 e ID 249528654, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 258487187, opina pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
JULIANO SILVA PAULA
vindicam a extinção da punibilidade, no que tange aos delitos de estelionato, ante a
decadência do direito de representação
, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal, haja vista que as vítimas
Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
e
Carbia Benedita Brandão
não ofereceram representação oportuna, de modo que a presente ação penal careceria de condição de procedibilidade, no que refere a elas,
ex vi
do art. 171, §5.º, do Código Penal.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque a análise detida dos autos revela que
todos
os ofendidos firmaram termo de representação criminal, formalizando assim sua intenção de ver os réus processados pelos crimes de estelionato que os vitimou.

É o que se depreende dos
Termos de Representação Criminal
formalizados pelas vítimas
Ivone Nascente Gomes
(ID 237775740, 237775741, ID 237775742 e ID 237775743),
Eziel da Silva Santos
(ID 237775748, ID 237775749, ID 237775750 e ID 237775751),
Larissa Eleuza Chiuchi
(ID 237775754, ID 237775755, ID 237775756 e ID 237775757),
Gilberto de Fátima Brandao Júnior
(ID 237775769, ID 237775770, ID 237775771 e ID 237775772),
Fabio Henrique Oliveira Silva
(ID 237775775, ID 237775776, ID 237775777 e ID 237775778),
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775783, ID 237775784, ID 237775785 e ID 237775786),
Isabel Cristina Bocchese
(ID 237775795, ID 237775796, ID 237775797 e ID 237775798),
Cecília Maria Costa Correia
(ID 237775801, ID 237775802, ID 237775803 e ID 237775804),
Adriana Maitelli
(ID 237775807, ID 237775808, ID 237775809 e ID 237775810),
Ruy Carlos Baptista Ramos
(ID 237775822, ID 237775823, ID 237775824 e ID 237775825),
Iria Berwanger
(ID 237775827 - Pág. 6),
Carbia Benedita Brandão
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica Cola Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775883).

A duas
, porque, embora a Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) tenha introduzido no Código Penal o
§5.º do art. 171
, condicionando a procedibilidade da ação penal voltada a apurar o crime de estelionato à representação por parte da vítima, é igualmente certo que a orientação das Cortes Superiores reside no sentido de que a
representação, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de rigor formal
, bastando que haja demonstração de
vontade inequívoca do ofendido em ver deflagrada a persecução em face de seu algoz
.

Nesse sentido, colho precedentes do e.
STJ
e do e.
STF
:

“1. A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal”
. (AgRg no HC n. 528.138/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal”
. (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

“3. A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que houve a regular representação pelas vítimas, ‘pois foram até a Delegacia de Polícia e realizaram manifestação expressa e inequívoca no sentido de ter início a respectiva persecução penal’. Quadro esse que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘ato de representação do ofendido, para fins penais, prescinde de qualquer formalidade, bastando a inequívoca manifestação da vítima no sentido de processar o ofensor’ ( RHC 123.086-AgR, Rel . Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: ARE 1.289 .175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin”
. (STF - ARE: 1430217 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023).

É também a lição doutrinária:

“De fato, consoante disposto no art. 171, §5º, do CP, incluído pelo Pacote Anticrime, a regra, doravante, será a ação penal pública condicionada à representação (...). A despeito de toda essa controvérsia, considerando que não se exige maiores formalismos quanto à representação, se porventura já constar dos autos desses processos criminais algum tipo de requerimento para a instauração do inquérito policial, é de rigor a conclusão no sentido de que já há ‘representação’ naquele feito, porquanto evidenciado o interessa da vítima no sentido da persecução penal. Nesse caso, poder-se-á aproveitar essa representação como condição de prosseguibilidade para fins de se dar continuidade ao processo”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote Anticrime: Comentários à Lei n.º 13.964/2019 – Artigo por Artigo – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 71/73).

No caso concreto, a ofendida
Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
foi vitimada no mesmo fato que seu marido
Geraldo
, o qual compareceu à delegacia, registrou boletim de ocorrência (ID 237775714), narrou as circunstâncias do crime ao delegado (ID 237775782) e firmou Termo de Representação Criminal (ID 237775783).

Do mesmo modo, além de noticiar o crime à autoridade policial, de prestar esclarecimentos na delegacia e de assinar formalmente seu desejo de representar contra os autores do delito (ID 237775834 - Pág. 7), a ofendida
Carbia Benedita Brandão
ainda forneceu as imagens captadas pelas câmeras de segurança do seu prédio, a fim de colaborar com os agentes de segurança pública e auxiliar nas investigações (ID 237775835 e ID 237775837).

Por fim, não obstante a i. defesa invoque a certidão lavrada pela Escrivã de Polícia, na qual se consignou que a ofendida
Monica
não compareceria a Polícia para firmar representação porque estava sem tempo (ID 237775790), é certo que tal certidão data de
06/06/2023
, ao passo que, depois disso, em
06/07/2023
, a referida vítima manifestou formalmente seu desejo de representar criminalmente contra os réus (ID 237775883), tendo o respectivo termo sido juntado pelo promotor de Justiça quando do oferecimento da denúncia.

Considerando que os crimes foram cometidos entre
25/05/2023 e 30/05/2023
e que a prisão dos réus se deu em
01/06/2023
(desvelamento da possível autoria), assim como tendo em vista que
Carbia
firmou termo de representação criminal em
31/05/2023
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica
representou criminalmente em
06/07/2023
(ID 237775883), é inarredável concluir que
restou satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal, anteriormente ao escoamento do prazo decadencial
, estipulado pelo art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

Deste modo, inexiste dúvida quanto à intenção das vítimas de dar início à persecução penal e de ver os infratores responsabilizados criminalmente, por conseguinte, não há o que se falar em carência de condição de procedibilidade da ação penal, tampouco em decadência do direito de representação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE LOCAL EQUIPARADO AO DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os recorrentes
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
JULIANO SILVA PAULA
suscitam a nulidade, por
ilicitude probatória
, das provas angariadas por ocasião das prisões em flagrante e demais elementos delas derivados, alegando que a diligência se deu no contexto de
invasão de local equiparado ao domicílio
, na medida em que os policiais civis teriam ingressado no quarto de hotel onde os suspeitos estavam hospedados, sem autorização dos hóspedes e desprovidos de mandado judicial.

Em que pese a irresignação defensiva, a preliminar
deve ser
afastada
.

De início, pontue-se que não há dúvidas de que a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI, CF) estende-se a quartos de hotel, contanto que estejam ocupados e servindo de moradia, ainda que provisória ou temporária, no momento da diligência.

Por outro lado, é igualmente certo que o
direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto e
comporta exceções
, nas quais é possível o ingresso forçado no domicílio (ou quarto de hotel) alheio, positivadas no próprio art. 5.º, XI, CF,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Como se sabe, o crime de integrar
organização criminosa
, pelo qual os apelantes foram condenados,

é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, na residência (ou quarto de hotel), há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas nos quartos de hotel torna patente a
desnecessidade de mandado judicial ou mesmo de autorização dos hóspedes para o ingresso da força policial nos cômodos
,
haja vista a
existência de diligências prévias
por parte da Polícia Civil e a
presença de fundadas razões e justa causa
que, objetivamente falando, levavam os investigadores a concluírem pela ocorrência de flagrante delito no local.

Com efeito, segundo relatou em juízo o delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, o qual acompanhou
in loco
a equipe policial que diligenciou no hotel e presenciou as prisões em flagrante, as investigações tiveram início com o recebimento de vários boletins de ocorrência na Delegacia Especializada de Estelionatos, nos quais todos os noticiantes descreviam idêntico
modus operandi
por parte dos infratores, sendo que alguns dos ofendidos cederam imagens captadas pelo circuito de videomonitoramento dos locais onde eles haviam sido vitimados, através das quais foi possível identificar os caracteres parciais da motocicleta usada nos crimes, registrada no Estado de São Paulo, assim como o respectivo proprietário, oriundo do mesmo Estado.

O delegado pontuou que a origem interestadual dos infratores coadunava com as particularidades organizacionais e sofisticadas do caso concreto, pois os estelionatos
sub judice
, conforme o
modus operandi
noticiado pelas vítimas, não eram comuns em Cuiabá e eram mais corriqueiros em outras unidades federadas, ressaltando que, para aplicar os golpes, os criminosos acessavam plataformas virtuais e
sites
ilegais da internet, contendo dados vazados de cidadãos, e obtinham informações privilegiadas, como data de aniversário e contato telefônico, após o que interpelavam os alvos e os enganavam, dizendo que haviam sido contemplados com cestas de presentes da “Cacau Show” ou de “O Boticário”, e que, para receber o brinde, precisariam pagar pequena taxa de entrega, sendo que, quando os criminosos chegavam aos locais indicados pelas vítimas para cobrar tal taxa e dar o presente, passavam o cartão na maquininha, diversas vezes, e subtraíram das vítimas valores muito mais expressivos e vultosos que aquele inicialmente informado.

A testemunha
Pablo
prosseguiu narrando que, em posse de todos esses dados, os investigadores encetaram diligências de campo, desvelaram que o proprietário da motocicleta estava hospedado em um hotel de Cuiabá e se dirigiram para tal hospedagem, sendo que, lá chegando, visualizaram o dono do veículo na área comum do estabelecimento (saguão), na companhia de outros 03 (três) indivíduos, o que robusteceu os indícios já espessos quanto ao crime permanente de organização criminosa, complementando que,
no momento da abordagem no saguão, os réus admitiram informalmente à guarnição a prática delitiva e que realmente eram os autores dos golpes
.

O delegado acrescentou também que,
ainda na área comum da pousada e antes da entrada nos quartos, os agentes estatais já conseguiam visualizar os instrumentos do crime
, pois o local era pequeno e as portas dos cômodos estavam abertas.

Ante estas fundadas razões e imbuídos de justa causa, os investigadores
ingressaram nos quartos onde os suspeitos estavam hospedados
, nos quais, de fato,
localizaram os objetos usados para induzir e manter as vítimas em erro e despojar de seus patrimônios
, conforme colocado pelo delegado em audiência instrutória,
in verbis
:

“Ali é mais uma pousada, então assim, as maquininhas estavam dentro dos quartos.
Os quartos estavam de portas abertas ali, então logo quando a gente entrou no saguão, já deu para a gente visualizar algumas máquinas ali
. (...).
É bem pequena ali, aquela pousada, e já dava para visualizar ali aquele material
.
Primeiro que eles confirmaram ali que eles estavam aplicando golpe, ali logo na abordagem eles confirmaram que, de fato, eles estavam aplicando o golpe.

E a caixa
, que era bem característica, que seria acho que
da

‘Boticário’ ou da ‘Cacau Show’
, mas
era uma caixa que sempre se repetia nas imagens e na fala das vítimas
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Negritei.

No mesmo sentido, perante a autoridade judiciária, o investigador da Polícia Civil
Leandro Matias Garcia
declarou que as vítimas noticiaram que recebiam ligação telefônica nas datas de seus aniversários, com a informação de que teriam sido premiadas com uma cesta da “Cacau Show”, e que, no ato de cobrança da taxa de entrega pelos entregadores, estes debitavam sucessivos e vultosos valores de suas contas bancárias, ressaltando a testemunha que, nas imagens do circuito de segurança cedidas por uma das vítimas, foi possível inferir parte dos caracteres da motocicleta usada pelos infratores.

O investigador
Leandro
relatou também que, diante disso, os policiais realizaram “busca fracionada” no Sistema DetranNet, filtraram as motocicletas semelhantes e conseguiram identificar o veículo utilizado nos crimes e o respectivo proprietário (moto Honda/CG 160 Start, placa GET8G20, registrada na cidade de São Paulo em nome de
EMERSON CAMPOS COSTA
) e, após diligências continuadas, descobriram o hotel onde ele estava hospedado nesta Capital mato-grossense, tendo uma equipe se deslocado até a hospedagem, onde o encontrou na companhia dos comparsas.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, tendo em vista as
prévias diligências investigativas
realizadas pelos policiais e as
fundadas razões
que os levaram a concluir pela ocorrência de flagrante delito, já que
os quartos de hotel funcionavam como uma espécie de base de operações da organização criminosa estelionatária
, concluo que
os agentes de segurança pública possuíam justa causa que legitimou o ingresso nos cômodos
, nos quais foram achados os instrumentos dos delitos de estelionato praticados pela facção, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Em situação relativamente semelhante, não decidiu de maneira diversa o e. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
QUARTO DE HOTEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. (...).
4.
Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diligências investigativas para apurar a veracidade da informação recebida
no sentido de que havia entorpecentes no quarto de hotel em que estava hospedado o réu.
Vale dizer, a atuação policial foi precedida de mínima investigação acerca de tal informação
de que, naquele quarto, realmente acontecia a traficância de drogas,
tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no referido local
.
5. Embora o quarto de hotel regularmente ocupado seja, juridicamente, qualificado como "casa" para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI),
a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita, a não ser que se trate (o quarto de hotel) de um local de moradia permanente do suspeito
. Isso porque é diferente invadir uma casa habitada permanentemente pelo suspeito e até por várias pessoas (crianças e idosos, inclusive) e um quarto de hotel que, como no caso, é aparentemente utilizado não como uma morada permanente, mas para outros fins, inclusive, ao que tudo indica, o comércio de drogas.
6.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do hóspede
.
Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
. 7. (...)”.
(HC n. 659.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como questão preliminar, o apelante
JULIANO SILVA PAULA

suscita a
nulidade
dos reconhecimentos positivos realizados em face dele na Delegacia de Polícia, alegando que os
atos se deram por meio de fotografia
e, portanto, em inobservância ao procedimento estipulado pelo
art. 226 do CPP
.

A preliminar
deve ser
rechaçada
.

De início, pontue-se que o apelante
JULIANO
foi reconhecido
fotograficamente
pelas vítimas as vítimas
Geraldo
,
Ruy
,
Eziel
,
Fábio
,
Isabel
,
Ivone
,
Adriana
e
Larissa
, conforme termos de reconhecimento coligidos no ID 237775895, ID 237775896, ID 237775897, ID 237775898, ID 237775900, ID 237775901, ID 237775902, ID 237775903.

Por outro lado, a despeito do entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela d. defesa nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso engloba
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, a maioria das vítimas ouvidas
em juízo

confirmou

o reconhecimento positivo
em face do apelante
JULIANO
, inclusive reproduzindo o ato em audiência instrutória e, novamente, indigitando-o como um dos executores dos crimes, desta vez perante a autoridade judiciária e na presença das partes, durante a solenidade por videoconferência, o que
certamente supre eventuais

irregularidades que cingiram os atos na delegacia
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais, a
lém
confirmados
pelos ofendidos na
etapa judicial
, os reconhecimentos positivos do réu
JULIANO

sequer constituem o único espeque da condenação
, a qual se embasa sobre diversos
outros
elementos de prova independentes
e
autônomos
, a exemplo dos
instrumentos do delito apreendidos em seu poder por ocasião do flagrante
, das
imagens captadas pelas câmeras de segurança das cenas dos crimes
, em várias das quais
é possível ver claramente o referido apelante na execução da empreitada ilícita
, e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Pablo Bonifácio Carneiro
,
Edyrley Gomes da Silva
e
Leandro Matias Garcia
.

Com efeito, extrai-se dos documentos encartados ao inquérito, notadamente o Termo de Apreensão e registros fotográficos dos objetos apreendidos, assim como do depoimento judicial do delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, que,
antes mesmo dos reconhecimentos fotográficos
positivos realizados em face de
JULIANO
, a Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá recebeu diversas notícias-crime, relatando o mesmo
modus operandi
, assim como imagens das câmeras de segurança cedidas pelos ofendidos, do que foi possível extrair
parte dos caracteres da placa da motocicleta usada pelos infratores
.

Em continuidade de diligências, os investigadores descobriram a procedência do veículo e identificaram o proprietário, ambos oriundos do Estado de São Paulo, bem como localizaram o suspeito em questão hospedado em um hotel nesta capital mato-grossense, em companhia de
JULIANO
e de outros dois agentes,
todos os quais em poder dos instrumentos do crime
, quais sejam, 09 (nove) maquininhas de cartão de crédito, cesta de presentes da “Cacau Show”, kit de “O Boticário” etc., objetos estes que eram usados nos golpes para enganar as vítimas.

Em juízo, a testemunha
Pablo
revelou ainda que, no flagrante, os abordados estavam também em poder das roupas usadas nos delitos e confessaram informalmente a autoria e que,
só então, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, sucedendo-se a isso os reconhecimentos fotográficos
.

Outrossim, repise-se que, além do testemunho judicial, têm-se ainda em desfavor de
JULIANO
as
imagens das câmeras de monitoramento que o captaram em plena execução delitiva
, de maneira totalmente
autônoma
e
desvinculada
dos reconhecimentos extrajudiciais supostamente irregulares.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito por fotografia e à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Se não bastasse, é certo que,
havendo outras provas
autônomas
e
independentes
do elemento alegadamente viciado capazes de conferir arrimo à condenação do apelante
, as quais inexoravelmente levariam à suspeita em face do recorrente e seus comparsas, como ocorre na espécie, resta inarredável concluir
pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação,
ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
levanta questão preliminar consistente na
nulidade da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva
, por
carência de fundamentação idônea
e infringência ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, especificamente porque o juízo
a quo
teria motivado o decreto constritivo em uma condenação pretérita, que não guardaria relação com a pessoa do recorrente, além de consignar de maneira genérica a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Com efeito, o recorrente foi preso em flagrante no dia
01/06/2023
e, na data seguinte (
02/06/2023
), submetido à audiência de custódia (ID 237775862 - Pág. 140/152), ocasião em que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá decretou a sua prisão preventiva, porque, dentre outros fundamentos,
EMERSON

“foi condenado por furto qualificado, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão (TJSP 0013333-83.2011.8.26.0050)”
(ID 237775862 - Pág. 149).

Não obstante as informações posteriormente trazidas aos autos de que a referida condenação anterior não guardaria relação com a pessoa de
EMERSON
, ainda assim, depreende-se do decreto constritivo que a sua prisão não se arrimou apenas na probabilidade de reiteração delitiva decorrente da equivocada reincidência, mas
especou-se também sobre outros fundamentos autônomos e idôneos – ainda subsistentes
–, como o
risco à ordem pública

decorrente da
gravidade em concreto da conduta
e do
grau de reprovabilidade diferenciado do
modus operandi
, assim como a
necessidade de se interromper as atividades ilícitas da organização criminosa
,
in verbis
:

“Há fortes indícios de participação de todos os autuados na
prática reiterada do crime de estelionato
, bem como do crime de
organização criminosa
. Consta no presente APF a existência de
12 (doze) Boletins de Ocorrência registrados por vítimas diferentes, todos noticiando a prática do golpe já descrito, sempre com o mesmo modus operandi,
causando um
prejuízo
que, somado,
ultrapassou R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). (...). Como se vê,
os autuados se deslocaram de outro Estado da Federação com a finalidade de aplicar golpes em cidadãos desta capital
, vind
o a causar prejuízo de grande monta
. Em decorrência, a liberdade dos Autuados (...) novamente os
estimularia à prática de outros crimes, principalmente novos golpes
, ante a sensação de impunidade (...).
esse tipo de golpe
e outros similares vem crescendo de forma assustadora, não só nesta capital como em todo o país,
facilitado pelos meios tecnológicos
, o que não deve contar com a complacência do Poder Judiciário (...). Verifica-se, pois, que os Tribunais Pátrios, especialmente o Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que ‘a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’, como no presente caso
”.
(Trechos do decreto de prisão preventiva no ID 237775862 - Pág. 140/152) – Grifei.

Tanto é assim que,
mesmo depois dos esclarecimentos acerca da primariedade técnica do apelante,

a prisão preventiva foi mantida por força de outros títulos judiciais
, como a decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá por ocasião do recebimento da denúncia, em
20/07/2023
(ID 237775906), e novamente em
15/01/2024
(ID 237775999), bem como no momento da prolação da sentença, em
06/08/2024
(ID 237776079),
sempre com fulcro na necessidade de cessar as atividades ilícitas da facção e no risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta
.

Mesmo porque, como se sabe, a
primariedade técnica
e a ausência de maus antecedentes, por si só,
não garante ao réu direito subjetivo à liberdade provisória
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 43 de sua Jurisprudência Uniformizada
(
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
).

É também o posicionamento há muito consolidado no e. STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como
primariedade
, residência fixa e ocupação lícita,
não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
,
quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu”
. (HC n. 245.079/ES, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012) – Grifei.

Por outro lado, a
gravidade concreta da conduta
e
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
, assim como a necessidade de
interromper ou diminuir as atividades ilícitas da facção criminosa
, por se inserirem no conceito jurisprudencial de ordem pública, bastam para o decreto e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

“5. A jurisprudência desta Corte
justifica a decretação de prisão para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública
”
. (
STJ
- AgRg no RHC n. 208.878/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – Negritei.

Não é outra a hipótese dos autos, pois os agentes, em conluio organizado e estruturalmente ordenado, mediante divisão funcional de tarefas,

tiveram a ousadia de vir de outro Estado da Federação para Cuiabá, com específico intuito de aplicar golpes, fretaram a motocicleta de um dos réus para esta Capital e, pelo curso de uma semana, articularam sofisticado esquema fraudulento, em que, munidos com informações privilegiadas, como data de aniversário e número telefônico das vítimas, contatavam-nas, faziam-se passar por empresa de presentes e de chocolates, ofereciam-lhes prêmios falsos e fingiam ser motociclistas de entrega, tudo no afã de induzi-las a erro e obter vantagem econômica indevida, em valores que superaram R$ 140.000,00, em prejuízo de mais de uma dezena de vítimas.

Assim, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como questão preliminar, o apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
sustenta ainda que o juízo sentenciante teria infringido o princípio da individualização das penas (art. 5.º, XLVI, CF), pois teria
condenando os 04 (quatro) sentenciados nos mesmos moldes e não teria julgado o recorrente na medida de sua culpabilidade
(art. 29, CP), não obstante a tese defensiva de participação de menor importância e o argumento de que ele estaria ligado à empreitada delitiva unicamente pelo uso de sua motocicleta por parte dos executores dos estelionatos.

Todavia, a simples leitura da sentença recorrida demonstra que, ao operar a dosimetria das reprimendas, o juízo
a quo
rendeu estrita observância ao princípio da individualização das penas
,
calculando separadamente as sanções impostas a cada um dos réus
, conforme os crimes pelos quais foram condenados, quais sejam,
organização criminosa
,
estelionatos qualificados consumados
e
estelionato qualificado tentado
, sempre
em vassalagem ao sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do Código Penal
.

A propósito, a pena dos apelantes, pelo crime de organização criminosa, restou definitivamente fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), assim como a reprimenda dos estelionatos consumados relativos às vítimas
Iria
,
Adriana
,
Eziel
,
Fábio
,
Ruy
,
Isabel
,
Ivone
,
Carbia
e
Larissa
(04 anos de reclusão e 10 dias-multa), ante a ausência de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes, ao passo que a reprimenda do delito tentado (vítima
Gilberto
) quedou-se em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, ante a causa de diminuição atinente à tentativa.

Por sua vez, a sanção decorrente dos estelionatos consumados perpetrados contra os ofendidos com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade (
Geraldo
e
Cecília
) foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por força da presença da causa de aumento pertinente à vítima idosa (art. 171, §4.º, CP).

Na sequência, tendo em vista a causa geral de aumento da continuidade delitiva incidente entre os delitos de estelionato (art. 71, CP), o magistrado sentenciante elevou a pena mais grave (05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), haja vista se tratar de 12 (doze) infrações penais, e estabeleceu a pena dos crimes patrimoniais em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, após o que aplicou o concurso material (art. 69, CP) entre estes últimos e a sanção decorrente do crime de organização criminosa, cumulando as reprimendas no
patamar final de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Como se vê,
in casu
, inexiste qualquer afronta ao princípio da individualização da pena, pelo contrário, as reprimendas foram dosadas conforme os comandos do art. 5.º, XLVI, da CF e art. 68 do CP.

Oportunamente, esclareça-se que o simples fato de as penas de cada um dos condenados ter sido estipulada no mesmo
quantum
, na espécie, não causa qualquer estranheza, haja vista a
identidade de circunstâncias que cingiram a prática dos delitos no plano fático
e a
equivalência causal da conduta de cada apelante para o sucesso da empreitada ilícita
, conforme reconhecido na fundamentação da sentença.

Nesse sentido, o e. STJ já assentou que
inexiste ilegalidade quando os réus são apenados nos mesmos moldes, em virtude da similitude de suas situações fáticas e jurídico-processuais
, sendo possível inclusive, em casos tais, a confecção de dosimetria conjunta, conforme se depreende dos seguintes julgados,
mutatis mutandis
:

“4.
Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus
’
(AgRg no REsp 1.244.18/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)”
. (AgInt no AREsp n. 520.544/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 27/3/2018) – Grifei.

“(...).
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE CONJUNTA PARA TODOS OS RÉUS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL DOS ACUSADOS. EIVA NÃO CONFIGURADA
.
Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles
. (...)”
. (HC n. 376.674/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017) – Destaquei.

A propósito, pontue-se também que, embora o recorrente
EMERSON
sustente que o julgador monocrático

não lhe teria conferido tratamento diferenciado e o punido com menor rigor que os demais, na medida de sua culpabilidade (art. 29, CP), deixando de reconhecer sua alegada participação de menor importância, é certo que
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo, e não por capítulos
:

“3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
. No caso,
a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso
.
O que está em análise é o fato em si, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime, e não a técnica redacional do juízo sentenciante
. (...)”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014) – Destaquei.

No caso em apreço, a fundamentação do édito objurgado deixa evidente que o d. sentenciante
não
acolheu a tese defensiva e
entendeu pela expressiva relevância causal
do envolvimento de EMERSON nos crimes
, os quais dificilmente seriam bem sucedidos sem a sua colaboração, pois
ele não só fretou sua motocicleta de outro Estado Federativo para esta cidade
, a fim de
viabilizar o transporte
, a
fuga
e a
dissimulação por parte dos executores
(que fingiam ser
motoboys
de entrega), como
também guardava os demais instrumentos usados nos delitos patrimoniais
, como as maquininhas de cartão de crédito e os brindes oferecidos às vítimas,
além de integrar a facção criminosa
.

Com efeito, colho trechos exemplificativos da r. sentença:

“Nesse interim, extrai-se das provas coligidas aos autos que os réus vieram da cidade de São Paulo com o intuito de praticarem crimes de estelionato em Cuiabá/MT, sendo que
EMERSON CAMPOS COSTA
, ainda que não reconhecido de forma categórica pelas vítimas, foi responsável por fornecer a motocicleta registrada em seu nome para o transporte dos comparsas até os locais indicados pelas vítimas, inclusive trazendo-a de seu município de origem por meio do pagamento de frete. (...). Logo, malgrado a negativa de autoria por parte dos acusados
EMERSON
, BRENO e VINICIUS, eles foram encontrados na posse dos objetos utilizados nos crimes e reconhecidos pelas vítimas, além de estarem na companhia de JULIANO, que confessou a prática dos crimes. (...)”
. (Trechos da sentença no ID 237776079) – Negritei.

Por fim, os demais argumentos defensivos concernentes à desimportância causal das condutas de
EMERSON
para a empreitada ilícita e à necessidade de punição menos severa para ele, na medida de sua culpabilidade,
confundem-se
demasiadamente com o
pedido de mérito
voltado ao reconhecimento da
participação de menor importância (art. 29, §1.º, CP)
, de maneira que, como tal, será analisado adiante.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA
EMENDATIO LIBELLI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, preliminarmente, o apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
suscita nulidade decorrente de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, na sentença, o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) e atribuiu nova tipificação penal à conduta estelionatária, sem que intimasse previamente a defesa técnica para se manifestar, o que violaria o princípio da correlação e caracterizaria a figura da “decisão surpresa”, vedada pelo art. 9 e art. 10, ambos do CPC.

No entanto,
sem razão
o apelante.

Como é cediço, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

A matéria é explicada na lição de
Ricardo Schmitt
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
(...)
.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Sobre o tema, colho também o entendimento do e. STJ:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Em que pesem tais premissas, isso não significa, porém, que o princípio da correlação ou congruência não possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual
permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
, mesmo que, em consequência disso, seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não
modifique a descrição
do fato em si
narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear os limites da sua defesa, pois, como dito,
ele se defende dos
fatos

e não da adequação típica atribuída à conduta pelo órgão acusador.

É justamente esta a hipótese dos autos, em que o juízo sentenciante

apenas readequou a tipificação jurídico-penal atribuída à conduta dos réus, alterando-a do art. 171,
caput

(
estelionato simples
), para o art. 171,
§2.º-A
(
estelionato qualificado
),
sem modificar a narrativa fática da exordial acusatória
.

A propósito, o art. art. 171,
§2.º-A
, do CP qualifica o crime de estelionato se
“(...)
se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro
por meio de redes sociais
,

contatos telefônicos
ou envio de
correio eletrônico fraudulento
, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”
.

Na espécie, a denúncia ministerial já
descrevia
ab initio
que as fraudes eram praticadas por meio de contatos telefônicos e redes sociais
, como o aplicativo de mensagens
WhatsApp
, e que os agentes se beneficiavam de dados privilegiados, como a data de aniversário das vítimas,
e as abordavam pelo referido meio eletrônico (
WhatsApp
) ou ligação telefônica,

pedindo informações para que pudessem realizar a entrega de um brinde comemorativo e iam até o local indicado pelos ofendidos
, onde, após os terem induzido a erro para conseguir informações, mantinham-nos neste estado de equívoco para despojar de seu patrimônio.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos exemplificativos da denúncia,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos que, entre os dias 25/05/2023 a 30/05/2023, a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato de Cuiabá/MT recebeu 12 denúncias narrando o mesmo modus operandi para a prática de crimes de estelionato consumado e tentado.
O grupo
operava de forma organizada e ardilosa, sendo a conduta iniciada por uma mulher (ainda não identificada) que
entrava em contato com as vítimas e, nesse momento, a interlocutora informava a estas sobre a premiação de uma cesta de chocolates da Cacau Show ou um Kit do Boticário
, podendo retirar o prêmio em local determinado ou pagar uma taxa de entrega - entre R$ 4,00 e R$ 6,00 reais.
As vítimas selecionadas não desconfiavam, pois os denunciados, com informações privilegiadas, escolhiam somente pessoas que faziam aniversário no dia dos fatos ou no dia seguinte
.
No momento em que a vítima optava pela entrega, dois denunciados se deslocavam
na motocicleta Honda CG 160, Placa GET8G20, de propriedade do denunciado Emerson,
até o local indicado pela vítima
. Na ocasião, informavam que o pagamento da taxa só poderia ser realizado com cartão.
Quando a vítima inseria o cartão aparecia o valor indicado de R$ 5,99. Após digitar a senha, a máquina apresentava erro
e a operação era realizada novamente, e assim, consecutivamente. Por fim, os denunciados alegavam que o pagamento não havia sido aprovado ou que a maquininha estava sem sinal (...) as
transações haviam sido efetivadas com êxito por várias vezes, com valores exorbitantes (R$1.000,00; 2.000,00; 10.000,00; 15.000,00 e outros).
(...). eles atuavam de forma organizada, estruturada, com divisões de funções,
se beneficiando de informações cadastrais prévias das vítimas, com a identificação dos aniversariantes do dia para obtenção de êxito no golpe
. Ademais, para passar maior credibilidade e induzir as vítimas a erro,
o grupo criminoso utilizava numerais de telefones oriundos da capital deste Estado
e utilizavam o auxílio de uma integrante do sexo feminino que se passava por representante da empresa Cacau Show. (...).
A vítima recebeu uma mensagem do numeral 65 99918-7757
, onde uma mulher se identificou como representante da Cacau Show afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e optou pela entrega
(...). A
vítima recebeu uma ligação
onde uma mulher se identificou como empregada da Cacau Show do Shopping Pantanal, afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...)
dois denunciados se deslocaram até o salão de beleza onde ela se encontrava
. (...). A
vítima recebeu uma mensagem do numeral 65 99918-7757
, onde uma mulher se identificou como ‘Anne’, representante da Cacau Show, afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e optou pela entrega
. (...).
A vítima recebeu uma mensagem de whatsApp do telefone 65 98464- 8531
, onde foi parabenizado por seu aniversário e informado que havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário da Cacau Show (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e, no momento da entrega, chegaram dois homens em uma motocicleta
, ocasião em que um deles desceu com um embrulho da Cacau Show, um do Boticário e duas maquininhas. (...).
A vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp do telefone 65 98464- 8531
, onde foi parabenizado e informado que havia ganhado um brinde do Boticário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e recebeu o suposto entregador
(...). Segundo apurado, a esposa da
vítima recebeu uma ligação do numeral +856 20 52 568 163
, onde informaram ser da Cacau Show e que ela havia ganhado uma cesta de chocolates da loja.
Após concordar com a entrega, dois denunciados se deslocaram até a residência da vítima
(...). A
vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp do telefone 65 99612- 3538
, onde foi parabenizada e informada que havia ganhado uma cesta da Cacau Show (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou. Com a
chegada do agente até o local combinado
, ele informou que só aceitava pagamento da entrega mediante cartão. Sendo assim, a vítima entregou o cartão e digitou a senha (...). No dia dos fatos a
vítima recebeu uma ligação do telefone 65 9619- 5883
, onde foi informada por uma suposta empregada da empresa Cacau Show que havia ganhado uma cesta de aniversário, considerando que seu aniversário era no seguinte. (...),
algumas horas depois, por volta das 16h, dois homens se deslocaram até o prédio da vítima
. (...). No dia dos fatos a
vítima recebeu uma mensagem via WhatsApp
, onde foi informada por uma suposta empregada da empresa Cacau Show que havia ganhado uma cesta de aniversário. (...). .
Como era seu aniversário, a vítima forneceu os dados de entrega
. No momento da entrega o suposto entregador cobrou uma taxa de R$ 4.99 (quatro reais e noventa e nove centavos). Assim, a vítima entregou o seu

cartão Unicred Visa (...)”
. (Trechos da denúncia no ID 237775881) – Destaquei.

Assim, tendo em vista a descrição fática já contida na prefacial acusatória, é certo que
o juízo sentenciante se limitou a reclassificar a tipificação jurídica para aquela que melhor se adequava à conduta já narrada na imputação
desde o começo, qual seja, o art. 171, §2.º-A, do Código Penal.

Da mesma forma, considerando que há previsão lícita e expressa no Código de Processo Penal para a providência adotada pelo magistrado
a quo
, especificamente o art. 383 do CPP, não há o que se falar em aplicação analógica do art. 9.º e art. 10 do CPC.

Por fim,
ao contrário do que ocorre quando há
mutatio libelli

(art. 384, CPP)
, em que a denúncia deve ser aditada em decorrência de novo elemento ou circunstância até então não contida na exordial acusatória,
a aplicação da
emendatio libelli
(art. 383, CPP)
, isto é, mera readequação típica da conduta já descrita na inicial,
dispensa a abertura de vista às partes para nova produção de provas ou manifestações prévias
, sem que se possa falar, no último caso, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, já que o réu se defende dos fatos e estes já estavam descritos na denúncia.

Nesse sentido orientam o e.
STJ
e o e.
STF
:

“1.
O juízo de primeira instância pode realizar de ofício o procedimento de emendatio libelli
, conferindo aos fatos qualificação jurídica diversa da que lhes atribuiu a denúncia,
sem prévia intimação das partes
.
Inteligência do art. 383 do CPP”
. (
STJ
- AgRg no AREsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) – Destaquei.

“3.
A aplicação da emendatio libelli não demanda
o aditamento da inicial acusatória ou a
intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia
. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica.
Precedentes. 5. (...). Agravo regimental desprovido”
. (
STF
- HC n. 230.835-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em datas não especificadas, mas sabidamente no decorrer do ano de 2023, os apelantes
JULIANO SILVA PAULA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
BRENO BOADAS DA SILVA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, juntamente com terceiros indivíduos não identificados,

promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato (
Fato 01: Organização Criminosa
).

Ressai da exordial acusatória que, no período compreendido entre 24/05/2023 e 30/05/2023, em Cuiabá/MT, os recorrentes
JULIANO
,
EMERSON
,
BRENO
e
VINICIUS
, juntamente com terceiros indivíduos não identificados,

obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita no valor de R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício, ardil e fraude, as vítimas
Iria Berwanger;

Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli; Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Fabio Henrique Oliveira Silva; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Carbia Benedita Brandão
e
Larissa Eleuza Chiuchi
(
Fato 02: Estelionatos Consumados
).

Outrossim, depreende-se da prefacial que, nas mesmas condições de tempo e de lugar do segundo fato (estelionatos consumados), os apelantes, juntamente com terceiros indivíduos não identificados, tentaram obter para si e para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraude, as vítimas já discriminadas acima, além do ofendido
Gilberto de Fátima Brandão Junior
(
Fato 03: Estelionatos Tentados
).

Segundo a proposição ministerial, entre os dias 25/05/2023 e 30/05/2023, a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato de Cuiabá/MT recebeu 12 (doze) registros de ocorrência por parte de vítimas, todas narrando o mesmo
modus operandi
, em que os infratores, de maneira organizada e ardilosa, iniciavam contato com os ofendidos através de uma mulher (ainda não identificada), a qual informava os alvos, via ligação telefônica ou
WhatsApp
, de que haviam sido premiados com uma cesta de chocolates da “Cacau Show” ou com um kit

de “O Boticário” e que, para receber o presente, precisariam pagar apenas valor inexpressivo de R$ 4,00 a R$ 6,00, referente à taxa de entrega.

Ainda de acordo com o
Parquet
, as vítimas selecionadas não desconfiavam que se tratava de um golpe, pois os criminosos detinham informações privilegiadas e escolhiam somente pessoas que faziam aniversário na data do fato ou no dia seguinte, sendo que, no momento da entrega, dois dos denunciados se deslocavam até o endereço da vítima, na motocicleta Honda CG 160, placa GET8G20, de propriedade do réu
EMERSON
, e informavam que o pagamento da taxa de entrega deveria ser feito no cartão.

A peça incoativa prossegue narrando que, quando a vítima inseria o cartão na máquina, o valor exibido era correto (R$ 5,99), porém, após digitar a senha, o instrumento exibia mensagem de erro e a operação era realizada novamente, sem sucesso, conjuntura em que os agentes diziam que o pagamento não havia sido efetuado por falta de sinal e que voltariam mais tarde, abandonando rapidamente as cenas dos crimes, após o que as vítimas constatavam que as transações haviam sim sido efetuadas com êxito e em valores muito mais exorbitantes que aquele inicialmente informado, nas importâncias de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e outros.

A prefacial dá conta de que, diante disso, a Polícia Civil empreendeu diligências, no curso das quais descobriu que os recorrentes são oriundos do Estado de São Paulo e haviam se deslocado para Mato Grosso com o específico intuito de perpetrar crimes de estelionato, assim como desvelou que os réus atuavam de forma organizada, estruturada, com divisões de funções e se beneficiando de informações cadastrais prévias das vítimas, com a identificação dos aniversariantes do dia para obtenção de êxito no golpe; descrevendo a inicial que o nível organizacional decorria também do fato de os agentes usarem numerais telefônicos com código de Cuiabá (065) e serem auxiliados por integrante do sexo feminino, que se passava por representante da “Cacau Show”, tudo para conseguirem induzir as vítimas a erro.

Ademais, a denúncia narra que, no momento de suas prisões em flagrante, os apelantes foram surpreendidos em poder de sacolas da marca “Cacau Show”; 03 (três) maquininhas de cartão da marca “Sumup”, de cor branca; 01 (uma) maquininha de cartão da marca “Stone”, na cor verde; 04 (quatro) maquininhas de cartão “Pagbank”, na cor amarela; e 01 (uma) maquininha de cartão preta, bem como com as roupas usadas durante a execução de alguns dos crimes, além de 09 (nove) aparelhos celulares.

Por fim, a exordial acusatória delineia as circunstâncias de tempo, local e modo de execução dos crimes em espécie de estelionato praticado contra cada vítima, assim como delimita os respectivos montantes dos prejuízos financeiros acarretados pelas transações bem sucedidas e indica os valores referentes às operações frustradas que foram bloqueadas pelas instituições bancárias, destacando ainda que, nos casos dos ofendidos
Cecília Maria Costa Correa
e
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos Dias
, os crimes foram praticados contra idoso, pois ambos contavam com 63 (sessenta e três) anos de idade à época dos fatos.

Diante disso, os quatro apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e nas suas
condenações
pela prática,
em concurso material
, dos delitos previstos no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, por 11 (onze) vezes em continuidade delitiva, e art. 171, §2.º-A c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar que, na sentença, o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) e, sem modificar a descrição fática contida da denúncia, atribuiu nova tipificação às
condutas estelionatárias
,
reclassificando-as da modalidade simples
(art. 171,
caput
, CP)
para a forma
qualificada
(art. 171, §2.º-A, CP).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição dos crimes de estelionato
:

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II da Parte Especial do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, pois, o bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado
, ou seja, existente desde o início da conduta,
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a configuração fática deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade

das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência, notadamente aqueles registrados pelas vítimas do engodo (ID 237775687, ID 237775705, ID

237775706, ID 237775707, ID 237775708, ID 237775709, ID 237775710, ID 237775711, ID 237775712, ID 237775713, ID 237775714, ID 237775715 e ID 237775716); do Termo de Apreensão (ID 237775702); do comprovante de depósito (ID 237775840); das fotografias dos objetos apreendidos em poder dos réus (ID 237775725); e das imagens registradas pelas câmeras de monitoramento cedidas pelos ofendidos, algumas das quais captam inclusive a figura dos suspeitos e os caracteres parciais da motocicleta usada nos crimes (ID 237775758, ID 237775746, ID 237775747, ID 237775759 ao ID 237775763, ID 237775779, ID 237775780, ID 237775787, ID 237775788, ID 237775789, ID 237775793, ID 237775820, ID 237775828 - Pág. 26/34, ID 237775829 ao ID 237775833, ID 237775835 e ID 237775836).

A
ocorrência material
dos delitos é inferida ainda dos
Termos de Representação Criminal
formalizados pelas vítimas
Ivone Nascente Gomes
(ID 237775740, 237775741, ID 237775742 e ID 237775743),
Eziel da Silva Santos
(ID 237775748, ID 237775749, ID 237775750 e ID 237775751),
Larissa Eleuza Chiuchi
(ID 237775754, ID 237775755, ID 237775756 e ID 237775757),
Gilberto de Fátima Brandao Júnior
(ID 237775769, ID 237775770, ID 237775771 e ID 237775772),
Fabio Henrique Oliveira Silva
(ID 237775775, ID 237775776, ID 237775777 e ID 237775778),
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775783, ID 237775784, ID 237775785 e ID 237775786),
Isabel Cristina Bocchese
(ID 237775795, ID 237775796, ID 237775797 e ID 237775798),
Cecília Maria Costa Correia
(ID 237775801, ID 237775802, ID 237775803 e ID 237775804),
Adriana Maitelli
(ID 237775807, ID 237775808, ID 237775809 e ID 237775810),
Ruy Carlos Baptista Ramos
(ID 237775822, ID 237775823, ID 237775824 e ID 237775825),
Iria Berwanger
(ID 237775827 - Pág. 6),
Carbia Benedita Brandão
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica Cola Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775883).

Outrossim, a
materialidade
criminosa pode ser extraída também dos informativos e extratos bancários fornecidos por alguns dos ofendidos, que atestam a ocorrência de débitos indevidos e vultosos das contas correntes (ID 237775739, ID 237775764 e ID 237775828 - Pág. 9/25); bem como dos Relatórios de Investigação n.º 2023.13.46518 e n.º 2023.13.45561 (ID 237775843 e ID 237775851); do Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (ID 237775854); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar os 04 (quatro) apelantes nos delitos patrimoniais e a demonstrar o elemento subjetivo antecedente que revestiu as condutas de todos, não havendo o que se falar, ao contrário do que pretende a defesa, em absolvição por insuficiência probatória, por falta de dolo ou por atipicidade dos fatos.

Com efeito, em juízo, a testemunha
Pablo Bonifácio Carneiro
declarou que é delegado da Polícia Civil e que, à época dos fatos, estava lotado na Delegacia de Estelionatos, onde recebeu vários registros de ocorrência, todos os quais continham narrativas semelhantes, que descreviam idêntico
modus operandi
e a utilização do mesmo veículo pelos infratores.

O delegado prosseguiu relatando que alguns dos ofendidos cederam imagens das câmeras do circuito de videomonitoramento instaladas nos locais onde haviam sido vitimados, por meio das quais a equipe do depoente conseguiu constatar os caracteres parciais da motocicleta que vinha sendo empregada pelos estelionatários, ressaltando que, embora a placa estivesse parcialmente obstruída por um cadeado, na tentativa de dificultar a identificação, todas vítimas confirmaram que se tratava da mesma moto usada nos crimes.

Pablo
aduziu que, em diligências continuadas, os investigadores desvelaram que a motocicleta tinha registro no Estado de São Paulo e que o respectivo proprietário era oriundo da cidade de São Paulo, bem assim descobriram que o veículo em questão passou a ser captado por câmeras com leitor OCR em Cuiabá por volta da data em que os estelionatos tiveram início, de modo que a atuação interestadual dos criminosos coadunava com as peculiaridades do caso concreto, pois, segundo o declarante, esta espécie de golpe não era comum em Cuiabá.

Na sequência, já em posse das informações sobre o proprietário do automóvel usado nos delitos, os policiais encetaram trabalho de campo, a fim de averiguar se tal pessoa se encontrava nesta Capital mato-grossense, e descobriram o hotel em que ele estava hospedado, ao que se seguiu uma diligência
in loco
acompanhada em primeira mão pelo depoente, sendo que, quando chegaram à pousada, os policiais visualizaram o dono da moto e outros três indivíduos no saguão do hospedagem, manuseando celulares, assim como encontraram, nos quartos dos suspeitos, os objetos utilizados para executar os estelionatos, quais sejam, as cestas de presentes e várias máquinas de cartões de crédito, o que ensejou voz de prisão em face dos suspeitos.

O delegado destacou que a organização criminosa integrada pelos acusados se utilizava de plataformas virtuais e sites ilegais da internet, contendo dados vazados de cidadãos, para obter informações privilegiadas, como a data de aniversário e contato telefônico das vítimas, e, munidos de tais informações, o bando se dividia nas funções de contatar os alvos, sob o pretexto de que os aniversariantes haviam sido contemplados com uma cesta da marca “Cacau Show” ou “O Boticário”, após o que dois dos agentes se dirigiam de moto até os locais indicados pelos ofendidos.

Ainda de acordo com a testemunha, uma vez no local combinado, um dos infratores descia da motocicleta, com as maquininhas de cartão de crédito, para cobrança de irrisório valor referente à taxa de entrega (cerca de R$ 5,00), no entanto, a máquina apresentava erro, como se a operação houvesse sido malsucedida, quando, na verdade, os estelionatários conseguiam fazer diversas transações, em valores muito mais vultosos que aquele avençado pela entrega do brinde.

Ao descrever o ato em si através do qual os apelantes despojavam do patrimônio das vítimas, o delegado colocou nos seguintes termos:
“(...) e aí, quando chegava no local, um desses indivíduos ali, como eu disse, se revezavam, passava o cartão. Só que eles danificavam essas maquininhas no visor, e aí, ao invés de passar cinco reais, passavam vários valores, repetidas vezes. Trocavam de máquina, pediam para a pessoa trocar de cartão. E aí, quando não conseguiam mais tirar nenhum valor da vítima, se evadiam do local”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

O declarante repisou que os quatro apelantes concorriam para os delitos patrimoniais e se revezavam nas tarefas, assim como asseverou que, embora o grupo criminoso tenha atuado por um curto período neste município, ainda assim, conseguiram fazer diversas vítimas, gerando um grande fluxo de boletins de ocorrência na Delegacia de Estelionato.

Outrossim, a testemunha
Pablo
ressaltou que, por ocasião da diligência que resultou nas prisões em flagrante, os recorrentes admitiram informalmente aos policiais a autoria delitiva, disseram que planejavam se evadir de Mato Grosso na data seguinte e que já haviam inclusive comprado as passagens para a fuga e tinham fretado a motocicleta de volta para São Paulo, particularidades que levaram o declarante a confirmar o nível organizacional da coligação delinquente e a destreza com que a facção cometia os crimes em que era especializada, em unidades federativas distintas.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“Eles até confessaram para a gente ali que eles já iriam embora no dia seguinte. (...). Falaram que já estavam com passagem comprada e inclusive a motocicleta já tinha sido mandada de volta para São Paulo. Então, nós entendemos assim que, de fato, é uma quadrilha. Esse golpe, pesquisei com alguns colegas lá de São Paulo, é muito comum lá. E essas quadrilhas têm esse modus operandi, elas vão de várias cidades, aplicando essa modalidade. E, exatamente para dificultar, quando a Polícia já está chegando no encalço deles, eles já voltam para sua cidade de origem e, depois, já migram para outra localidade”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Por fim, a testemunha disse que grande parte das maquininhas de cartão de crédito apreendidas em poder dos réus realmente estava com o visor danificado, para que as vítimas não percebessem os valores que estavam saindo de suas contas bancárias, e explicou que outro grupo setorizado da mesma organização criminosa realizava o saque do dinheiro proveniente dos crimes quando os montantes chegavam ao destino, além de a facção contar com um núcleo de pessoas que cediam suas contas correntes para o recebimento dos valores.

No mesmo sentido, perante autoridade judiciária, o investigador
Edyrley Gomes da Silva
declarou que, no curso das apurações, cumpriu ordem de serviço consistente em analisar as imagens das câmeras de segurança cedidas pelas vítimas e comparar as vestimentas retratadas nas filmagens com as roupas apreendidas em poder dos réus, o que resultou, segundo a testemunha, na confirmação de que os ora apelantes tiveram participação nos delitos de estelionato e na aplicação dos golpes, conhecido como “Falsa Cesta”, em que uma cesta da “Cacau Show” era utilizada para ludibriar as vítimas.

A testemunha aduziu que os criminosos se revezavam na aplicação dos golpes e iam em duplas até o local onde as vítimas estavam, geralmente casa ou local de trabalho, e que eles faziam inclusive rodízio das mesmas roupas para a execução delitiva e sempre se deslocavam na motocicleta registrada em nome de
EMERSON
, ao que o depoente acrescentou que, no decorrer da investigação, foi capaz de constatar o envolvimento dos quatro apelantes nos crimes.

Em idêntica toada repercutiu o depoimento judicial do policial civil
Leandro Matias Garcia
, de acordo com o qual os estelionatários usavam números telefônicos com DDD local (065) e ligavam para as vítima, no dia do aniversário delas, dizendo que elas haviam sido sorteadas ou premiadas com uma cesta da “Cacau Show”, em troca da qual seria exigido apenas o pagamento de uma taxa de entrega, em torno de R$ 5,00 (cinco reais), após o que os agentes iam em dupla de moto até os ofendidos e passavam o cartão na maquininha, sob o pretexto de cobrar a inexpressiva taxa de entrega, momento em que debitavam, sucessivamente, valores muito maiores das contas bancárias das vítimas, redundando em prejuízo econômico na ordem de R$ 15.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00.

Sob o crivo do contraditório, o investigador
Leandro
pontuou também que a motocicleta usada nos delitos pertencia a
EMERSON
e estava licenciada em seu nome na cidade de São Paulo, bem assim que ele havia acoplado uma espécie de cadeado sobre a placa, possivelmente para dificultar a identificação do veículo, porém, através das imagens fornecidas por uma das vítimas, foi possível inferir os caracteres visíveis da placa e que, com isso, realizou-se “busca fracionada” no Sistema DetranNet e filtragem de motocicletas semelhantes, o que levou ao desvelamento do proprietário do automóvel e, em diligências continuadas, à sua localização (via câmeras com leitor OCR); acrescentando ainda que, nas filmagens cedidas pelos ofendidos, era possível visualizar também a imagem das duplas que executavam os golpes.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais civis
que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

In casu
, os testemunhos prestados pelos agentes de segurança pública são
consentâneos com a documentação coligida ao inquérito
, a exemplo do Termo de Apreensão e dos registros fotográficos dos bens apreendidos, todos atestando que os quatro apelantes foram detidos em poder dos instrumentos utilizados no crime.

Deveras, por ocasião das prisões em flagrante, os réus foram surpreendidos na posse compartilhada de
03 (três) máquinas de cartão
, da
marca

“Sumup”
, de cor branca, e
06 (seis) caixas vazias de máquinas
da mesma marca;
01 (uma) máquina de cartão
, de cor verde, da
marca

“Stone”
;
01 (uma) máquina de cartão
, de cor preta, da
marca

“Cielo”
;
04 (quatro) máquinas de cartão
, de cor amarela, da
marca “PagBank”
;
01 (uma) caixa vazia de máquina de cartão “Pro2”
; 01 (uma)
nota fiscal referente à compra de uma máquina de cartão de crédito

Wifi
e 3G da
marca “On”
, em nome do réu
BRENO
, no valor de R$ 310,80; pelo menos
06 (seis) aparelhos celulares
; 01 (uma) caixa de sabonetes contendo 05 (cinco) sabonetes da marca
“O Boticário”
; 01 (uma)
caixa vazia de perfume da mesma marca
; 01 (uma)
sacola de presente com uma cesta da marca “Cacau Show”, contendo 16 (dezesseis) barras de chocolate
da mesma marca; e 01 (uma)
caixa de chocolate da marca “Cacau Show” vazia
, tudo conforme ID 237775702 e ID 237775725.

Ademais, os mesmos documentos atestam que os réus foram detidos também em poder da
chave
e da cópia do
CRLV da motocicleta utilizada nos eventos delitivos
(Honda CG 160, placa GET8G20), em nome do réu
EMERSON
, além das
vestimentas usadas pelos agentes durante a execução dos delitos
, especificamente os moletons bordo e vinho, da marca “Tommy Hilfiger”, o moletom verde e azul, da marca “Quiksilver”, e o tênis azul, da marca “Mizuno”, vistos nas imagens cedidas pelas vítimas, que registram alguns dos episódios criminosos.

Da mesma forma, os testemunhos dos policiais encontram respaldo nas
declarações prestadas, em ambas as fases processuais, pelas vítimas dos estelionatos
.

A propósito, esclareça-se que os réus foram condenados por 11 (onze) delitos de estelionato consumado e 01 (um) estelionato na modalidade tentada, em continuidade delitiva, e que, com a exceção das vítimas casadas entre si (
Mônica
e
Geraldo
), todos os demais ofendidos foram enganados em episódios distintos e autônomos (embora continuados), no período compreendido entre
25/05/2023
e
30/05/2023
.

Não obstante imiscibilidade fática dos eventos criminosos que violaram seus patrimônios, vê-se que, ainda na fase inquisitiva, as vítimas
Geraldo
,
Ruy
,
Eziel
,
Isabel
,
Ivone
,
Adriana
,
Larissa
e
Fábio
,
univocamente,
reconheceram o apelante JULIANO na delegacia
e o apontaram como o agente que as abordou, fingindo ser entregador, com a cesta de presentes em mãos, e efetuou as transações bancárias com seus cartões de crédito, ao passo que
Fabio
indigitou ainda o recorrente
BRENO
como o

segundo agente que dava suporte ao primeiro, aguardando na moto.

Ainda na etapa extrajudicial, a vítima do crime tentado (
Gilberto
) declarou à autoridade policial que, em
01/06/2023
, no momento em que se dirigiu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência do fato praticado contra ele na véspera, os apelantes estavam sendo conduzidos em razão do flagrante e ele reconheceu
JULIANO
e
BRENO
como seus malfeitores (ID 237775767).

Os termos de reconhecimento fotográfico, aliás, encontram-se devidamente encartados no ID 237775895, ID 237775896, ID 237775897, ID 237775898, ID 237775900, ID 237775901, ID 237775902, ID 237775903.

Em juízo
, as vítimas
ratificaram

suas declarações extrajudiciais e, em sua maioria,
confirmaram
os reconhecimentos positivos
efetuados na unidade policial.

A propósito, sob o crivo do contraditório, a vítima
Iria Berwanger
declarou que, no dia
24/05/2023
, data do seu aniversário de 50 (cinquenta) anos, recebeu mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
de uma pessoa que se identificou como
“Jane”
, representante da empresa “Cacau Show”, dizendo que havia um presente surpresa para a ofendida, que poderia ser retirado na loja ou entregue no local indicado, em face do que a declarante optou pela entrega e
pediu que o item fosse levado no seu endereço comercial
, situado na Av. Coronel Escolástico, n.º 736, após o que a
interlocutora mandou nova mensagem, confirmando o endereço fornecido
e informando que a taxa de entrega não poderia ser paga por PIX ou dinheiro, apenas no cartão.

Iria
prosseguiu relatando que, algum tempo depois, o entregador chegou ao seu local de trabalho, com uma sacola da “Cacau Show” em mãos, e ela tentou pagar a taxa no débito, porém, o infrator sustentou que o sinal da maquininha estava fraco e sugeriu que ela passasse no crédito, o que foi aceito por ela, que digitou a senha do cartão achando que o valor cobrado era de R$ 5,99, complementando que a tela da máquina estava escura e exibia indicativo de “em processamento”, bem como que o suposto entregador tentou realizar a operação diversas vezes, em mais de uma máquina (uma verde e uma amarela) e em mais de um cartão da vítima.

Diante do aparente insucesso nas transações, o estelionatário disse à ofendida que outro entregador retornaria mais tarde e foi embora, ao passo que ela voltou para sua sala de trabalho e, nas suas palavras,
“comecei a receber todas as notificações, que ele passou várias compras.
No Banco do Brasil, o primeiro cartão, ele tentou a primeira compra, R$ 4.000,00. Aprovou.
A segunda compra, R$ 3.800,00, negou.
A terceira, aprovou, que era de R$ 2.000,00
. E a quarta negou. E,
no cartão VISA, no segundo cartão, passou direto R$ 6.000,00
. Aí ele tentou R$ 5.000,00, que negou, que não tinha mais limite também. (...). R$6.000,00 no Banco do Brasil e R$ 6.000,00 no Bradescard VISA.
Ao todo foi R$ 12.000,00 (...) que processou
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Negritei.

Por fim, a vítima reiterou as características do infrator com quem teve mais contato durante o crime e, na audiência instrutória, perante a autoridade judiciária e na presença das partes,
reproduziu o reconhecimento positivo em face do recorrente JULIANO
, apontando-o como o indivíduo que

simulou a tentativa de entrega da sacola de chocolates e realizou as operações bancárias fraudulentas travestidas de cobrança de taxa de entrega, assim como confirmou que, enquanto
JULIANO
fazia a falsa entrega, um comparsa o esperava na calçada, próximo ao ponto de ônibus.

Pontue-se que, além das declarações firmes e coerentes da vítima
Iria Berwanger
quanto ao prejuízo financeiro a ela acarretado, seu depoimento encontra respaldo nas faturas de cartão de crédito por ela fornecidas e acostadas aos autos, dando conta de que, na data fatídica, foi realizada uma compra no valor de R$ 6.000,00 no seu cartão do Bradesco (ID 237775828 - Pág. 9) e duas compras no cartão do Branco do Brasil, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 (ID 237775828 - Pág. 17), todas em favor de
“PAG*MoisesRodrigues SÃO PAULO”
, totalizando o prejuízo de R$ 12.000,00, os quais, de acordo com a ofendida, jamais lhe foram ressarcidos.

Da mesma forma, o relato de
Iria
acerca do
modus operandi
utilizado pelo grupo infrator e acerca da autoria delitiva de
JULIANO
coaduna com as capturas de tela de celular (
printscreens
) juntadas aos autos, retratando a abordagem realizada via
WhatsApp
pela pessoa que alegava representar a loja “Cacau Show” e
pediu o endereço onde a vítima estava
(ID 237775828 - Pág. 1/3), e vai ao encontro das imagens das câmeras de segurança fornecidas pela ofendida, nas quais é possível ver claramente o apelante
JULIANO
executando o golpe e, na sequência, empreendendo fuga com o comparsa que o aguardava do lado de fora (fotos no ID 237775828 - Pág. 4/7 e mídias no ID 237775829 ao ID 237775833).

Por sua vez, a vítima
Adriana Maitelli
declarou que, no dia seu aniversário, em
25/05/2023
, recebeu uma mensagem por
WhatsApp
de uma moça que se dizia ser da “Cacau Show” e que havia uma cesta para a vítima, contexto em que tal pessoa
perguntou onde o objeto deveria ser entregue
e informou que o transporte do item custaria uma taxa de R$ 5,00,
em face do que a ofendida forneceu o endereço do seu local de trabalho
, no qual um entregador realmente chegou com uma cesta de presente e tentou passar sucessivamente os cartões de crédito da depoente, aparentemente sem sucesso.

Adriana
narrou ainda que, não obstante o aparente erro na operação bancária e a mensagem de “não autorizado” no momento da cobrança da taxa, posteriormente recebeu em seu celular notificação do banco, de que haviam sido movimentados R$ 1.000,00 (mil reais) de sua conta, e percebeu que havia caído em um golpe, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência, no entanto, não conseguiu reaver o valor perdido e arcou com o prejuízo.

Por fim, a ofendida descreveu as características do agente que simulou a tentativa de entrega e
confirmou que realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia
, ressaltando que, dentre as várias fotos de indivíduos diversos que lhe foram mostradas na unidade policial, nas suas palavras,
“identifiquei. Identifiquei ele, porque tinha sido recente, né, foi logo em seguida
. (...). Sim, confirmo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Da mesma forma, a vítima
Monica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
relatou que, na manhã de seu aniversário, em
26/05/2023
, recebeu uma ligação, supostamente, da “Cacau Show”, dizendo que havia uma encomenda para ela e
solicitando o endereço de entrega
, sendo que, quando os entregadores chegaram no local indicado em uma moto, seu marido tentou pagar com dinheiro em espécie a taxa de R$ 5,00 referente à entrega, o que foi recusado pelos estelionatários.

Monica
aduziu também que as reiteradas tentativas de pagar a taxa de entrega no cartão da declarante e de seu marido davam “erro” e os infratores alegavam que a máquina estava com problema, contudo, diversos valores altos foram debitados das contas correntes, conforme as notificações do banco visualizadas por ela posteriormente, acrescentando ainda que os
agentes chegaram a passar um total de R$ 11.000,00 em seu cartão
, posteriormente estornados, e que
seu esposo teve prejuízos não ressarcidos na função crédito do seu cartão
.

Em juízo, o marido da vítima
Monica
,
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos Dias
descreveu a dinâmica que envolveu a execução delitiva de maneira semelhante àquela narrada por sua esposa e complementou que, embora lhe tenham sido ressarcidos os R$ 5.000,00 debitados de sua conta corrente,
seu prejuízo não reavido no cartão de crédito ultrapassou R$ 8.000,00
.

Por fim,
Geraldo
asseverou que, dentre os dois infratores que chegaram na motocicleta e fingiram ser entregadores,
foi capaz de reconhecer na delegacia aquele que desceu da garupa e fez as cobranças no cartão
, afirmando a vítima de maneira categórica que
“na época eu reconheci positivamente”
(mídia audiovisual armazenada no ID 237776055); informando, por fim, que, à época dos fatos, já
contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade
.

Na mesma toada, sob o crivo do contraditório judicial, a vítima
Cecília Maria Costa Correa
narrou que, no dia
25/05/2023
, data do seu aniversário, recebeu ligação de uma mulher, a qual lhe disse que havia ganhado uma cesta de presente, razão pela qual,
a pedido da interlocutora, a vítima passou o endereço do salão de beleza onde ela se encontrava
, após o que dois rapazes chegaram ao local de moto e tentaram realizar a cobrança da taxa de entrega, porém, a máquina apresentou erro, sendo que, só no outro dia, quando checou o aplicativo do banco, a depoente descobriu que
eles haviam passado R$ 4.000,00 no crédito
.

Na solenidade instrutória, a ofendida
Cecília
promoveu o
reconhecimento positivo do apelante

JULIANO
, indigitando-o como um dos infratores que aplicou o golpe contra ela, e esclareceu que, à época dos fatos,
contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade
.

Já a vítima
Isabel Cristina Bocchese
declarou em juízo que, no dia
29/05/2023
, véspera de seu aniversário, recebeu por
WhatsApp
mensagem de uma interlocutora com a logomarca da “Cacau Show”, dizendo que ela havia recebido um presente, e optou pela entrega do brinde, após o que o entregador chegou ao local com a cesta, vestindo um moletom vermelho, e tentou várias vezes cobrar a taxa de entrega no cartão da vítima, mas as cobranças apresentavam mensagem de “erro”.

Isabel
acrescentou que, quando viu a notificação em seu celular, a respeito da
movimentação de R$ 2.000,00 em sua conta bancária
, confrontou o estelionatário quanto ao expressivo valor e ele correu, embarcou na motocicleta em que um comparsa o aguardava e ambos empreenderam fuga, abandonando a vítima com prejuízo econômico que, segundo ela, não foi ressarcido pela instituição financeira.

Por derradeiro,
Isabel
pontuou que, embora já não fosse capaz de reconhecer, na data da audiência instrutória, o infrator que a abordou, à época dos fatos foi confrontada com várias fotografias na delegacia de Polícia e
conseguiu identificar o malfeitor
(
“
sim, na delegacia sim
. Agora eu não sou capaz de confirmar se é aquele guri mesmo”
).

Com relação à vítima
Carbia Benedita Brandão
, esta verbalizou em audiência que, no dia
30/05/2023
, véspera de seu aniversário, recebeu diversas ligações telefônicas com a imagem da empresa “Cacau Show”, as quais culminaram em uma chamada de vídeo, em que uma mulher se apresentou como
“Anne”
, disse trabalhar na “Cacau Show” do Shopping Pantanal e que havia uma cesta de chocolates e flores para a ofendida, sendo que, após insistência da suposta funcionária
, a depoente aceitou receber a entrega
, em troca da taxa de R$ 4,99, e que tentou pagar o entregador com dinheiro em espécie, mas ele recusou e tentou passar, mais de uma vez, o cartão de crédito da vítima na maquininha, o que redundou em
compras de até R$ 7.000,00, em favor de uma suposta loja em São Paulo
.

Por fim, em juízo,
Carbia apontou o apelante JULIANO como o agente que simulou a entrega da cesta e passou o seu cartão na maquininha
(
“Esse ali de trás é o que falou comigo. Certeza.”
).

Quanto ao ofendido
Ruy Carlos Baptista
, este vocalizou que, após diversas tentativas não exitosas de pagar com seu cartão a suposta taxa de entrega da “Cacau Show”, recebeu a informação do banco acerca das
transações indevidas em sua conta, da qual foram debitados R$ 2.000,00, jamais reavidos pelo depoente
, o qual, durante a audiência instrutória,
reproduziu o reconhecimento positivo e novamente indigitou o apelante JULIANO como o pretenso entregador
.

Por oportuno, destaque-se que, nas imagens do circuito de monitoramento do condomínio de
Ruy
, cedidas pelo ofendido,
é possível visualizar o recorrente JULIANO, em plena execução delitiva, enquanto o comparsa aguarda na motocicleta ao fundo
(vídeo armazenado no ID 237775820).

Por seu turno, em juízo, a vítima
Eziel
declarou que, no dia
27/05/2023
,

era seu aniversário e ele estava em casa, quando foi contatado via
WhatsApp
por um número que ostentava no perfil a foto da “Cacau Show” e lhe mandou mensagem com ares de profissionalismo, característica de empresas comerciais, dizendo que ele receberia um brinde comemorativo e precisaria pagar apenas um pequeno valor pelo serviço de entrega, em torno de R$ 5,00, ressaltando ainda que, na mesma data, recebeu um segundo contato com o mesmo engodo, desta vez de interlocutor que se identificava como representante de “O Boticário”, também com um brinde de anversário.

Eziel
disse também que, quando dois indivíduos chegaram à sua residência com pacotes de ambas as empresas (“Cacau Show” e “O Boticário”), com aparência de entregadores e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a vítima tentou passar a taxa de entrega no cartão, porém, sempre sem sucesso, em face do que um dos infratores disse que retornariam mais tarde e, depois disso,
o depoente notou o lançamento em sua conta bancária de R$ 4.000,00, os quais não foram recuperados
.

Enfim,
Eziel confirmou em juízo o reconhecimento efetuado na etapa extrajudicial
, pontuando que
“naquele momento eu fiz o reconhecimento, mais tranquilo. Estava fresco na cabeça, né, era naqueles dias ali (...). Então, eu fiz o reconhecimento sem titubear”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Frise-se que, nas imagens do circuito de vigilância fornecidas por
Eziel
, é possível ver o momento em que o apelante
JULIANO
e o comparsa na motocicleta interagem enquanto aguardam a saída da vítima, assim como o momento em que
JULIANO
executa o crime e seu companheiro espera no veículo, estacionado no meio-fio (Vídeos no ID 237775746 e ID 237775747).

Ademais, as filmagens mencionadas acima permitem visualizar também que
os caracteres superiores da placa traseira da motocicleta estão parcialmente obstruídos por uma espécie de cadeado
, exatamente como haviam descrito as testemunhas ouvidas em juízo, quando discriminaram a moto pertencente ao apelante
EMERSON
, que era usada pelo grupo criminoso nos episódios ilícitos.

Igualmente, o ofendido
Fábio Henrique Oliveira Silva
asseverou que, no dia do seu aniversário, mediante o mesmo
modus operandi
já delineado pelas demais vítimas, os infratores tentaram passar R$ 5,00 (cinco reais) referentes à taxa de entrega em seu cartão de crédito, entre seis e oito vezes, e
realizaram transações em prol de uma empresa de joias em São Paulo, as quais totalizaram R$ 43.000,00
(quarenta e três mil reais) em prejuízo econômico para o declarante, que, em virtude disso, teve o seu nome negativado e inserido no Serasa e não conseguiu reaver o dinheiro, pelo qual ainda peleja na Justiça contra o Banco.

Por fim,
Fábio reproduziu em juízo o reconhecimento do apelante JULIANO
e o indigitou

como o agente que passou seu cartão na maquininha, confirmando ainda que o comparsa que aguardou na motocicleta tinha tatuagens cobrindo a inteireza de um antebraço.

Já a vítima
Larissa Eleuza Chiuchi
descreveu que, em
30/05/2023
, dia do seu aniversário, recebeu mensagem bem elaborada, supostamente oriunda da “Cacau Show”, dando-lhe ciência sobre a entrega de um presente, em troca da qual ela deveria pagar uma taxa, sendo que, ao inserir os cartões na maquininha, era exibido o aviso de que as transações não completavam,

no entanto, a ofendida começou a receber notificações do banco quanto a
compras aprovadas nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 2.000,00 e ela percebeu que havia caído em um golpe
, momento em que o agente correu com a sacola para a garupa da moto e a dupla se evadiu.

Larissa
ressaltou que conseguiu fotografar a placa da motocicleta, ligou para a Polícia, forneceu as imagens captadas pelas câmeras de segurança de seu prédio e, após as prisões, reconheceu as roupas usadas pelos agentes, complementando ainda que,
no total, amargou prejuízo de R$ 33.300,00
, pois teve que arcar com o pagamento das faturas e o montante
não lhe foi ressarcido
.

Outrossim,
Larissa reconheceu em audiência o apelante JULIANO
, apontou-o categoricamente

como o indivíduo que desceu da motocicleta e passou seus cartões na maquininha (
“aquele lá de trás eu tenho certeza absoluta”
); indigitando o recorrente
VINICIUS
como detentor de características físicas semelhantes às do comparsa que permaneceu na moto.

No que concerne ao ofendido
Gilberto de Fátima Brandão Junior
, sua narrativa judicial dá conta de que, em data comemorativa para sua esposa, os infratores entraram em contato, fazendo-se passar por uma empresa conhecida, disseram que tinham um presente para entregar e que o transporte da encomenda custaria o valor simbólico de R$ 5,00, no cartão de crédito.

Gilberto
disse também que os supostos entregadores chegaram em uma moto no local marcado, qual seja, a entrada do condomínio do depoente, e que um deles segurava uma cesta de chocolates e o outro permaneceu no veículo, porém, antes que o ofendido tivesse seu patrimônio lesado, foi alertado por um terceiro sobre a possibilidade de golpe e não inseriu o cartão.

Em audiência instrutória,
Gilberto
confirmou
suas declarações extrajudiciais, no que tange à
identificação do apelante BRENO
, e, mais uma vez,
reconheceu-o como um dos executores do estelionato
, especificamente como o agente que tentou passar seu cartão.

No que toca à vítima
Ivone Nascente Gomes
, tem-se que a ofendida narrou em juízo o mesmo modo de execução delitiva já delineado pelas demais vítimas e as mesmas circunstâncias que envolveram a fuga de moto por parte dos agentes, ressaltando que foi
realizada compra em seu cartão de crédito, em prol de uma empresa do Estado de São Paulo, no valor de R$ 15.000,00
, prejuízo com o qual a depoente foi obrigada a arcar, pois o
montante não foi estornado nem ressarcido
.

Por derradeiro,
Ivone confirmou o reconhecimento efetuado na delegacia de Polícia
,
“eu fiz o reconhecimento, porque eu tinha visto as imagens e estava bem recente na minha cabeça (...). Sim, confirmo, eu fiz o reconhecimento lá”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Diante deste cenário, não me resta qualquer dúvida quanto à coautoria dos apelantes
JULIANO
,
BRENO
,
EMERSON
e
VINICIUS
pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, na medida em que os reconhecimentos realizados pelas vítimas, em ambas as fases processuais, implicam
JULIANO
e
BRENO
como
dois dos executores diretos das infrações patrimoniais
, ao passo que os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas demonstram que
EMERSON fretou sua motocicleta para esta cidade e a disponibilizou aos demais agentes, para que fosse utilizada na empreitada ilícita
, conclusões estas que são confirmadas pelas imagens captadas pelos circuitos de videomonitoramento de várias das cenas dos crimes.

Ademais, as provas coligidas ao feito dão conta de que
JULIANO
,
BRENO
,
EMERSON
e
VINICIUS

vieram do Estado de São Paulo para Cuiabá
, onde
permaneceram por cerca de uma semana
, em uma hospedagem,
sem que realizassem qualquer atividade turística
, e foram
surpreendidos na posse compartilhada dos instrumentos usados para os estelionatos
, notadamente a
cesta de presentes da “Cacau Show” e a caixa de “O Boticário”
, usadas para engambelar as vítimas, assim como
09 (nove) maquininhas de cartão de crédito
, que eram utilizadas para despojar do patrimônio dos ofendidos.

Além disso, os recorrentes também foram
detidos em poder das vestimentas que revezavam para perpetrar os delitos
e, de acordo com o testemunho judicial do delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, presente por ocasião das prisões em flagrante,
os réus admitiram informalmente à guarnição policial a autoria pelos golpes aplicados nesta Capital mato-grossense
.

Se tudo isso não bastasse, conquanto o apelante
BRENO
tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo, tem-se ainda que os recorrentes
JULIANO
,
EMERSON
e
VINICIUS
prestaram informações deveras comprometedoras ou manifestamente inconsistentes quando foram inquiridos pela autoridade judiciária.

Com efeito,
JULIANO
confessou a autoria
pelos estelionatos no seu interrogatório judicial e
sugeriu ainda o envolvimento dos demais apelantes
, que estavam hospedados em sua companhia,
in verbis
:

“Juiz:
O senhor praticou estelionatos?

JULIANO: É,
pratiquei aqui em Cuiabá
,
sim
.

(...).

Juiz: Mas o senhor estava com mais três pessoas no hotel, o que que vocês estavam fazendo no hotel, vocês quatro? Vocês quatro são de São Paulo?

JULIANO: Sim.

Juiz: Que que estavam fazendo vocês quatro nesse hotel? Vocês vieram fazer o que aqui em Mato Grosso?

JULIANO: Aliás, a gente veio viajar, curtir meu aniversário e o aniversário do
BRENO
. Ele me chamou para vir para Cuiabá. (...). A gente tinha pesquisado e achou uma cidade bacana para curtir, pesquisamos umas baladas e também tinha Chapada dos Guimarães, que tinha cachoeira, para a gente conhecer.

Juiz:
Vocês vieram a passeio aqui em Cuiabá e, do nada, deu vontade de praticar estelionato?

JULIANO:
Perfeitamente
, senhor”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Destaquei.

Em semelhante vertente, embora negue envolvimento nos estelionatos, o apelante
EMERSON
admitiu
que é o proprietário da moto usada nos crimes
, contextualizando que é morador da cidade de São Paulo, que veio para Mato Grosso conhecer Chapada dos Guimarães e que se limitou a emprestar seu veículo ao réu
BRENO
, sem ciência de que seria utilizado para práticas ilícitas, acrescentando ainda que se tratava da moto usada por ele para trabalhar como
motoboy
na sua cidade de origem e que
pagou mais de R$ 1.000,00 (mil reais) de frete
, para que uma transportadora trouxesse o ciclomotor até Cuiabá.

Não obstante
EMERSON
alegue desconhecimento quanto à intenção delitiva dos demais agentes, sua negativa está isolada dos autos e vai de encontro direto com os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, segundo as quais ele admitiu informalmente a autoria à guarnição que efetuou o flagrante e foi detido na posse compartilhada dos instrumentos do crime.

Ademais, a versão de
EMERSON
carece sobremodo de verossimilhança, pois, embora sustente que veio realizar atividades turísticas em Mato Grosso, ele próprio assumiu que,
no curso da semana que aqui permaneceu, não chegou a conhecer o suposto destino almejado
(Chapada dos Guimarães) e
tampouco soube dar o nome de qualquer outro estabelecimento de lazer que visitou
, não sendo razoável acreditar que, na condição de
turista em viagem com outros 03 (três) indivíduos
,
escolheria pagar mais de R$ 1.000,00 (mil reais) no frete para trazer sua alegada moto de trabalho (que comporta apenas dois ocupantes) até o destino onde ficaria por pouco tempo
, pois certamente
seria mais lógico e economicamente viável ratear aqui outros meios de transporte que contemplassem todo o grupo de viajantes
.

Mesmo porque,
EMERSON
diz que pagou o frete da moto
para que pudesse se locomover nesta unidade federativa e, todavia, não o fez
, pois ele próprio assume que
emprestou o veículo para BRENO
, ao passo que as imagens das câmeras de segurança mostram a
utilização frequente do ciclomotor por parte do réu JULIANO
, nunca em poder do proprietário que a utilizaria “a passeio”.

Assim, é evidente que, ao trazer sua motocicleta para Cuiabá e fornecê-la para o transporte, deslocamento e fuga dos executores dos estelionatos,
EMERSON
estava imbuído de dolo preordenado e voltado a aplicação de golpes neste município e assim agiu para se desincumbir do encargo que lhe competia no âmbito da divisão funcional de tarefas com seus comparsas, todos visando objetivo comum de obter vantagem patrimonial ilícita, para si e para outrem, mediante indução e manutenção das vítimas em erro.

Até porque, ao ser interrogado em juízo,
VINICIUS
alegou chegaram em Cuiabá no dia
23/05/2023
, supostamente para festejar o aniversário do amigo
JULIANO
, ao passo que as provas dos autos demonstram que,
já no dia seguinte (24/05/2023), os golpes tiveram início
.

Ademais, a qualificação de
BRENO
e
JULIANO
evidencia que fazem aniversário, respectivamente, em
10 e 13 de maio
, de modo que a alegação dos recorrentes, de que vieram para Cuiabá para comemorar tais aniversários,
no
final
daquele mês
, espessa ainda mais a estranheza e a improcedência dos álibis defensivos.

Uma vez cotejada as provas angariadas ao feito, fica nítida a
improcedência da tese recursal de insuficiência probatória
e do argumento defensivo de que os extratos bancários e as faturas dos cartões de crédito das vítimas seriam o único elemento capaz de atestar a materialidade em si dos delitos patrimoniais.

Isto porque, o sistema processual penal brasileiro rechaça o critério de prova tarifada e se harmoniza com o princípio da persuasão racional, em que é dado ao órgão julgador formar a sua convicção livremente com base nas provas existentes, exatamente como ocorreu
in casu
, em que
o desfecho condenatório se embasa sobre uma miríade de elementos capazes de comprovar não só a ocorrência material dos estelionatos, mas também a autoria dos apelantes
, como as
filmagens feitas pelas câmeras de segurança
;
os
prints
(capturas de tela de celular) das abordagens ardilosas
; os termos de
apreensão dos instrumentos dos delitos em poder de todos os réus
; os
testemunhos dos policiais
e as
declarações judiciais das vítimas
, muitas das quais relataram que
experimentam, até os dias de hoje, agruras judiciais e administrativas junto aos bancos, no afã de reaver o dinheiro que perderam
, sendo assim totalmente descabida a alegação de que o prejuízo financeiro e a materialidade não estariam demonstrados.

Além disso, algumas das vítimas, como as ofendidas
Ivone
,
Larissa
e
Iria
, trouxeram aos autos os
informativos e extratos bancários
, assim como
faturas do cartão de crédito
(ID
237775739, ID 237775764 e ID 237775828 - Pág. 9/25
), que ilustram, com didatismo pedagógico, o dano patrimonial causado pela conduta dos apelantes, e conferem ainda mais fidedignidade às demais provas cotejadas alhures.

Com relação ao elemento subjetivo da conduta
,
é evidente a presença de dolo específico e preordenado no comportamento dos apelantes
, pois,
ab initio
, contatavam as vítimas por meio de ligações telefônicas ou aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), fingindo se tratar de empresa de presentes (“Cacau Show” ou “O Boticário”), após o que se faziam passar por entregadores de moto e dissimulavam a entrega do brinde, pela pequena taxa de R$ 5,00, tudo no afã de induzir as vítimas a erro e mantê-las neste estado de equívoco, para persuadi-las a inserir seus cartões de crédito na maquininha e a digitar a senha, o que possibilitava que eles fizessem compras de elevado valor e efetuassem transações bancárias vultosas e expressivas, sempre em favor de possíveis empresas de fachada situadas em outros Estados da Federação.

Tanto é assim que, quando os ofendidos se predispunham a pagar a suposta taxa de entrega com dinheiro em espécie ou por mera aproximação do cartão, os infratores recusavam em insistiam para que as vítimas inserissem o cartão e digitassem a senha, e, se eventualmente algum dos alvos desconfiasse que estava caindo em golpe, os agentes fingiam indignação e diziam que voltariam outra hora para finalizar a cobrança.

É dizer, o
dolo de induzir e manter as vítimas em erro
e a
fraude que revestia o esquema criminoso
operado pelos apelantes se faziam
presentes em todas as fase da empreitada
, desde a promessa enganosa de prêmios de aniversário, passando pelo teatro dissimulado de entrega do brinde, em que dois dos réus se faziam passar por entregadores com a cesta de presente em mãos, até a efetiva obtenção da vantagem ilícita, em que os agentes ardilosamente diziam que cobrariam mera taxa irrisória no cartão dos ofendidos e, em vez disso, se assenhoravam de altos valores pecuniários, para si ou para outrem.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a i. defesa, não há o que se falar em absolvição por atipicidade dos fatos, tampouco em falta de dolo nas condutas.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases da persecução penal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código Penal, são suficientes para atestar a autoria dos apelantes
BRENO BOADAS DA SILVA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
JULIANO SILVA PAULA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pedidos defensivos de absolvição por falta de provas ou por atipicidade das condutas.

Ante o exposto,
mantêm-se as condenações
pelos delitos de
estelionato
, nas modalidades consumada e tentada.

2.

Do pedido de decote da qualificadora do estelionato
:

Subsidiariamente, os apelantes
JULIANO
e
VINICIUS
buscam o decote da qualificadora da
fraude eletrônica
, positivada no art. 171,
§2.º-A
, do Código Penal, no entanto, o pleito deve ser
desprovido
.

A propósito, §2.º-A do art. 171 do Código Penal qualifica o crime de estelionato, prevendo pena 4 (quatro) a 8 (oito) anos, mais multa,
“se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento
, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”
. – Negritei.

Depreende-se, portanto, que a aplicação da qualificadora é devida
quando o estelionatário se utiliza de
redes sociais
,
contatos telefônicos
ou envio de correio eletrônico fraudulento
para induzir a vítima a erro
e
obter dela informações utilizadas na fraude
.

A propósito:

“2. Considerando que
o crime de estelionato foi praticado com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por contatos telefônicos, conforme preceitua o § 2º-A do artigo 171 do Código Penal, deve ser mantida a condenação do acusado na forma qualificada do crime
”
.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0003747-59.2023.8 .13.0342 1.0000.24 .066841-8/001, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 11/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2024) – Negritei.

É exatamente este o caso dos autos, pois o delegado de Polícia ouvido em juízo,
Pablo Bonifácio Carneiro
, remetendo-se ao que desvelou no curso das apurações, declarou que a organização criminosa composta pelos apelantes se utilizava de plataformas virtuais ou
sites
ilegais da
internet
que contêm dados vazados de cidadãos, para obter informações privilegiadas a respeito de possíveis vítimas, como data de aniversário e contato telefônico,
após o que

os agentes contatavam os alvos por meio da rede social
WhatsApp
ou via contato telefônico
, conjuntura em que uma comparsa do sexo feminino ainda não identificada se apresentava como representante de loja de presentes e,
mediante indução e manutenção dos ofendidos em erro, obtinha as informações necessárias para que os apelantes pudessem praticar o golpe
.

A propósito, a análise concatenada e sistemática das declarações prestadas pelos ofendidos na etapa judicial revela que os infratores muniam-se com informações privilegiadas ilegalmente obtidas, pois sempre abordavam os alvos na data de seu aniversário ou na véspera, e,
por meio de ligação telefônica
ou
meio eletrônico (rede social
WhatsApp
)
, eles
induziam e mantinham os ofendidos em erro
, simulando que estes haviam sido contemplados com cesta da “Cacau Show” ou kit de “O Boticário”, após o que

os convenciam a fornecer a informações para a consumação do golpe
,
como o endereço residencial da vítima
ou a
sua localização atual onde a entrega pudesse ser realizada
, ato contínuo, os executores se deslocavam até o lugar indicado; ou seja,
utilizavam-se da informação remotamente fornecida pela vítima ludibriada e induzida a erro por rede social ou contato telefônico, o que
se subsome à redação típica da qualificada
.

Uma vez em posse de tais informações e já no lugar combinado, com o emprego de maquininhas adulteradas, os executores fingiam que passavam valor simbólico no cartão dos ofendidos, referente a uma pequena taxa de entrega, quando, na verdade, realizavam transações (débitos e compras a crédito) muito mais vultosas e expressivas, em prol de possíveis empresas de fachada situadas em outros Estados, em prejuízo do titular da conta bancária.

Pontue-se que, além do depoimento compromissado do delegado de Polícia e das declarações judiciais das vítimas, revelando que, diante da ardilosa promessa de brinde, os ofendidos passavam o endereço de suas residências, locais de trabalho ou salões de beleza onde estivessem, têm-se ainda as capturas de tela de celular (
printscreen
) cedidas pelas vítimas
Isabel
e
Iria
, as quais retratam as conversas travadas entre os estelionatários e as ofendidas e exemplificam claramente como aqueles utilizavam os engodo para conseguir que os alvos fornecessem as informações necessárias para o golpe, com frases como
“Para solicitação do entregador, confirma pra mim o endereço de entrega por gentileza”
(ID 237775794 - Pág. 4 e ID 237775828 - Pág. 3).

Portanto, na espécie, não há dúvida quanto à presença da circunstância qualificadora, sendo que, em situação semelhante, isto é, em que o ardil e o fornecimento de informações mediante engodo se davam
remotamente, por meio eletrônico
, e a obtenção do cartão de crédito para consumação da vantagem econômica em si era
presencial
, o Superior Tribunal de Justiça não viu ilegalidade na aplicação da qualificadora da fraude eletrônica, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ‘GOLPE DO CARTÃO’
. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. SOFISTICADO. CLONAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO E CAPTAÇÃO DE SENHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de
crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica
. Destacou-se que
‘alguém ligava para as vítimas e informava que o cartão do banco estava clonado e por isso o banco estava cancelando o cartão e enviando uma pessoa para 'recolher' o cartão 'cancelado', sendo que de posse do cartão os agentes realizavam compras, saques e transferências, causando prejuízos às vítimas’
. A execução do crime ‘se mostrou extremamente sofisticada, envolvendo clonagem de números de telefones e captação de senhas de cartões, não sendo demais perquirir acerca do envolvimento de Organização Criminosa voltada para a prática de crimes’. (...)”
. (RHC n. 180.463/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da
qualificadora
pertinente à
fraude eletrônica
(art. 171,
§2.º-A
, CP).

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância
:

Como pedido subsidiário, o apelante
EMERSON
requer seja reconhecida em seu favor da causa geral de diminuição da pena prevista no
art. 29, §1.º, do Código Penal
, sustentando que o seu envolvimento nos crimes de estelionato caracterizou mera
participação de menor importância
, haja vista que restou ligado às infrações patrimoniais tão somente em virtude da sua motocicleta, que era utilizada pelos executores.

Sem razão
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas a este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento do apelante
EMSERSON
nos estelionatos
não
se amolda ao caso de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Isto porque, embora
EMERSON
não tenha sido reconhecido categoricamente pelas vítimas como um dos executores em si da cobrança estelionatária realizada com a maquinha de cartão, ainda assim, as provas demonstram que sua concorrência para as infrações patrimoniais não se limitou somente ao alegado empréstimo da motocicleta usada nos crimes.

Pelo contrário, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, corroborados que estão pela farta documentação encartada ao inquérito, revelam que
o réu veio juntamente com os executores da sua cidade de origem (São Paulo/SP) para Cuiabá
, já imbuído com o dolo de aplicar golpes nos aniversariantes da época, tanto é que
arcou com o pagamento de expressivo valor
(admitidamente mais de R$ 1.000,00)
para fretar o veículo até esta cidade
, e
foi surpreendido na posse compartilhada dos instrumentos utilizados nos estelionatos, como as 09 (nove) maquininhas de cartão e as cestas de presentes usadas para engambelar as vítimas
, conjuntura que evidencia
seu envolvimento em todo o esquema organizacional da empreitada
,
desde a premeditação e planejamento
,
passando pela execução delitiva com a moto
,
até o exaurimento dos ilícitos e obtenção da vantagem econômica indevida
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse que a contribuição de
EMERSON
se limitou ao empréstimo da motocicleta aos executores, como alega da defesa, ainda assim, seu envolvimento de forma alguma poderia ser encarado como de somenos.

Com efeito, a i. defesa sustenta os crimes poderiam ter sido praticados mediante qualquer outro meio de transporte, entretanto, o conjunto probatório e as particularidades do caso concreto traduzem um contexto diametralmente oposto.

É dizer,
tamanha foi relevância causal do fornecimento da motocicleta para a empreitada criminosa
, que os infratores elegeram pagar mais de R$ 1.000,00 (mil reais) de frete para que o veículo fosse trazido da cidade de São Paulo até esta Capital mato-grossense, o que demonstra
patente resistência logística da organização criminosa em viabilizar um meio de transporte próprio deste município para a execução dos delitos
, mediante, por exemplo, aluguel de automóvel:
seja por ausência de recursos financeiros, seja por receio de uma mais célere reação por parte da Polícia e mais rápida identificação dos autores
.

Assim, por qualquer perspectiva que se observe a questão, é inegável que, em aderência ao intento delitivo dos demais,
EMERSON

se desincumbiu de seu encargo no âmbito da divisão de tarefas
e a conduta por ele realizada foi
essencial
,
decisiva
e
causalmente equivalente ao comportamento praticado pelos executores
para a sucesso dos delitos, ainda que ele eventualmente não tenha se deslocado pessoalmente às cenas dos crimes e executado diretamente o “golpe do cartão”,
não havendo o que se falar em mera participação superficial ou acessória
.

Nesse sentido, colho precedentes deste e. TJMT:

“2)
Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado
agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas,
exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa
, uma vez que
o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito
, no caso,
responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa
”
. (N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) – Destaquei.

“Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, haja vista os réus terem dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa, contribuindo sobremaneira para o sucesso da ação delitiva”
(N.U 0016980-93.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Com isso,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da minorante do
art. 29, §1.º, do Código Penal
.

4.

Do pedido de decote da majorante do estelionato
:

O recorrente
EMERSON
busca o decote da majorante do art. 171,
§4.º
, do Código Penal, atinente ao estelionato cometido contra
vítima idosa
, no que se refere aos delitos praticados contra os ofendidos
Geraldo
e
Cecília
, alegando que, à míngua de provas de que ele tenha estado presente nas cenas de tais crimes, tido contato direto com os ofendidos ou conhecesse suas condições etárias, a
causa de aumento não se comunicaria a ele
.

A pretensão deve ser
indeferida
.

Com efeito, é sabido que
a circunstância pertinente ao crime praticado contra idoso possui
natureza objetiva
, de modo que a sua incidência
prescinde de prévio conhecimento por parte do agente
, uma vez que a
vulnerabilidade
da vítima é
presumida
.

A jurisprudência do STJ, aliás, é consolidada nesse sentido:

“3.
No que se refere ao argumento
de que a tentativa de
estelionato
praticado ocorreu via telefone, ou seja,
não houve contato direto com a vítima
, e, portanto, aqueles que realizaram tal ato, independentemente de quem forem,
não detinham os instrumentos necessários para saber se tratava-se de pessoa idosa
, ‘a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a referida circunstância tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.083.854/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) – Destaquei.

É também o posicionamento desta Corte de Justiça estadual,
mutatis mutandis
:

“A agravante da
idade da vítima independe do conhecimento prévio do réu sobre a idade, em razão da vulnerabilidade presumida do idoso
”
. (N.U 1009976-02.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) – Negritei.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que a majorante não constou na Parte Dispositiva da sentença, a toda evidência, trata-se de mero equívoco material, que não ocasiona qualquer prejuízo às partes, na medida em que a circunstância foi devidamente motivada na Fundamentação e aplicada na Dosimetria, sendo assim passível retificação e saneamento inclusive de ofício por esta instância
ad quem
.

Rechaça-se
, pois, o pedido de
decote da majorante
.

5.

Do pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa
:

O
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
classifica como
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Na hipótese em apreço, em que pese o entendimento diverso das d. defesas, é nítida a presença das elementares intrínsecas ao delito de organização criminosa, assim como a respectiva autoria que recai sobre os apelantes.

Com efeito, a princípio, tem-se que a simples aferição do
modus operandi
utilizado para a prática dos inúmeros estelionatos neste caso concreto, por si só, já denota
sofisticação organizacional e ordenamento estruturado por parte do grupo
, na medida em que os executores do crime se deslocaram do Estado de São Paulo para Cuiabá e, munidos de informações privilegiadas, como a data de aniversário e o contato telefônico dos munícipes, utilizavam-se de terminais majoritariamente cadastrados nesta cidade (DDD 65) e de terceira pessoa do sexo feminino para contatar as vítimas e ludibriá-las, fingindo que haviam sido contempladas com prêmios de lojas de presentes.

Ademais, os agentes pagaram expressivo valor para fretar o transporte de veículo de outra unidade federativa para ser usado na execução dos crimes nesta cidade, o que demonstra o liame logístico que ligava os apelantes entre si e com os demais faccionados, mesmo porque não há notícia nos autos quanto à capacidade financeira de que eles, sozinhos, pudessem arcar com eventuais ônus pecuniários na empreitada.

Some-se a isso o depoimento judicial do delegado de Polícia
Pablo Bonifácio Carneiro
, o qual relatou que os estelionatos
sub judice
são corriqueiros em outros Estados da Federação e comumente levados a efeito por organizações criminosas especializadas neste tipo de golpe.

Deveras, a testemunha
Pablo
remeteu-se à sua experiência à frente da Delegacia de Estelionatos e pontuou que a
natureza estruturalmente ordenada do grêmio
e a
divisão funcional de tarefas que revestia a atuação dos integrantes
estava intimamente ligada ao
modus operandi
eletrônico utilizado pelos agentes, pois, além da execução em si dos golpes realizada pelos apelantes (
“finalizadores”
), a
organização criminosa contava com setor de integrantes responsáveis por fornecer as contas bancárias para recebimento dos valores
e
outro núcleo de membros incumbidos de realizar os saques dos proventos ilícitos
(
“sacadores”
), tudo isso sem contar integrante(s) do sexo feminino
encarregada(s) de abordar as vítimas, fazendo se passar por representante das lojas
.

Nas palavras da testemunha compromissada, havia

“as
pessoas que sacam, são sacadores
; os
finalizadores, que são aqueles que aplicam o golpe
; as
pessoas que fornecem as contas
. Então, assim,
cada um com a sua divisão de tarefas ali
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

A narrativa judicial da testemunha coaduna com as particularidades do caso concreto, pois, ao que se extrai da sentença, o mesmo número de telefone cadastrado no aplicativo
WhatsApp
que contatou a vítima
Iria
foi aquele que entrou em contato com a vítima
Adriana
, ao passo que o mesmo terminal telefônico interpelou os ofendidos
Eziel
e
Fabio
, em fatos distintos, enquanto um dos números que abordou
Eziel
também

contatou a esposa do ofendido
Ruy
, havendo ainda identidade entre de terminais no número telefônico que contatou a ofendida
Isabele
e a esposa da vítima
Gilberto
, tudo em episódios distintos e em ocasiões imiscíveis.

Do mesmo modo, as vítimas ouvidas em juízo foram explícitas ao esclarecer que os valores debitados de suas contas bancárias ou o limite de crédito utilizado pelos apelantes
eram transferidos em favor de empresas, possivelmente de fachada, situadas em outros Estados da Federação
, o que corrobora o depoimento do delegado de Polícia quanto à
pluralidade de integrantes incumbidos de funções diversas e tarefas distintas no âmbito da facção
, assim como evidencia o
caráter estruturalmente ordenado e as ramificações da agremiação criminosa
sub judice
.

Tal dinâmica também tonifica a conclusão de que o mesmo grupo delinquente, integrado pelos apelantes e terceiros ainda não identificados, reiteradamente, incorria nos estelionatos, sempre imbuído de ânimo associativo organizado, permanente e estável, visando perpetrar série indeterminada de delitos.

Além da
macro divisão de tarefas na organização criminosa
, em que os membros de um setor se responsabilizavam pelo encaminhamento de mensagens de
WhatsApp
ou ligações telefônicas às vítimas, enquanto outros integrantes se incumbiam de fornecer as contas bancárias para remessa dos numerários e um terceiro núcleo se encarregava de sacar os montantes em prol do grupo, tem-se ainda que os apelantes, na função de executores diretos (
“finalizadores”
)
também dividiam encargos, revezando-se em seu próprio microrganismo
, nas tarefas de fornecer a motocicleta, pilotar o veículo, realizar a cobrança dissimulada da falsa taxa de entrega etc.

Em suma, os elementos jungidos ao feito demonstram claramente que a vinda dos apelantes para Cuiabá
não
se voltava à mera prática ocasional e esporádica de estelionatos
certos
e
definidos
, como ocorre na simples coautoria, mas representou a descoberta da
engrenagem de um esquema muito mais elaborado, sofisticado e organizado
, não havendo dúvida de que os réus
vieram na qualidade de faccionados, incumbidos de executar a atividade-fim de uma organização delinquente autônoma
, especializada na obtenção de vantagem econômica ilícita, mediante a prática de
crimes patrimoniais
indeterminados
.

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do agente
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

No caso dos autos, tem-se que os apelantes prontamente deixaram sua cidade de origem e se deslocaram até Cuiabá, um deles inclusive fretando a própria motocicleta para viabilizar a execução dos delitos, assim como permaneceram juntos na mesma pousada nesta Capital, e, de maneira articulada com uma mulher (ainda não identificada) que obtinha por
WhatsApp
ou ligação telefônica os endereços das vítimas aniversariantes, dirigiam-se até a localização dos ofendidos e despojavam de seu patrimônio, sempre realizando transferências bancárias para supostas empresas e pessoas jurídicas de terceiros não identificados e situadas em outros Estados, de modo que,
a priori
, sequer retinham para si a integralidade dos proventos dos crimes patrimoniais.

Ademais, quando foram identificados e detidos pela Polícia, os recorrentes estavam de passagem comprada para se evadir de Cuiabá e já haviam inclusive fretado de volta a motocicleta, o que, segundo o delegado ouvido em juízo, significava que migrariam para uma nova urbe, a fim de dar prosseguimento ao objetivo ilícito da coligação delinquente, isto é, continuar praticando estelionatos em outras cidades.

Assim sendo, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
agremiarem entre si e a terceiros não identificados
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática reiterada de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos os depoimentos e documentos encartados ao feito não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si

e a outrem
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais
, com especial destaque para estelionatos, na modalidade “golpe da cesta” ou “golpe do cartão”, pelo país afora.

Por fim, restando evidenciada a presença dos elementos objetivos e subjetivos que compõem o delito de organização criminosa, não há o que se falar em acolhimento do pedido genérico, formulado pelo apelante
EMERSON
,

de
desclassificação
da conduta para
associação criminosa
(art. 288, CP), sob pena de violação ao
princípio da especialidade
, pois, tendo em vista a natureza estruturalmente ordenada do grupo, a divisão funcional de tarefas e o ânimo de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, para obtenção de vantagem mediante a prática de crimes graves, a
conduta fática melhor se amolda ao delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
.

Assim,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
BRENO
,
VINICIUS
,
JULIANO
e
EMERSON
pelo crime de organização criminosa.

6.

Do pedido de recambiamento
:

O recorrente
EMERSON
postula ainda o recambiamento para unidade prisional de sua cidade de origem (São Paulo/SP), com fulcro no art.
86 e art. 103 da LEP e Recomendação n.º 404/2021 do CNJ, a fim de que possa exercer seu direito de ficar em local mais próximo de seus familiares, inclusive da mãe alegadamente enferma.

No entanto, extrai-se dos autos que
já foram expedidas

as Guias de Recolhimento Provisórias
dos apelantes, inclusive do recorrente
EMERSON
(ID 237776087, ID 237776088, ID 237776089 e 237776090), de modo que
incumbe ao Juízo da Execução deliberar sobre a questão
.

Mesmo porque, é cediço que o direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família
não é absoluto
, sendo condicionado à avaliação discricionária pelo Juízo da Execução quanto à
oportunidade
,
pertinência
,
conveniência administrativa
e
disponibilidade de vagas
, conforme entendimento consolidado do STJ:

“3.
O direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família não é absoluto, sendo condicionada sua aplicação à conveniência administrativa e à disponibilidade de vagas
, conforme entendimento consolidado do STJ (...)”
. (AgRg no RHC n. 199.534/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Deste modo, à míngue de elementos mais substanciais nesta ação penal de conhecimento que permitam a análise do pedido de transferência formulado pelo recorrente
EMERSON
, a toda evidência, o requerimento deve ser endereçado ao Juízo da Execução, mesmo porque, a este é dado inclusive indeferir o pedido, caso existam motivos idôneos para tanto, a exemplo de eventual periculosidade do agente e risco de resgate do preso:

“1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada
. 2. O pleito do reeducando está situado no espectro deliberativo do poder-dever do Juiz, que deve nortear sua decisão pelo atendimento à conveniência do processo de execução penal, seja pela garantia da aplicação da lei, seja pelo próprio poder de cautela de Magistrado. No caso dos autos, verifica-se que
o indeferimento do pedido de transferência do apenado foi mantido pelo Tribunal estadual de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, além do envolvimento com facção criminosa, exigindo maior cautela para transferência a fim de evitar risco de fuga e resgate do preso
”.
(AgRg no HC n. 793.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) – Grifei.

7.

Do pedido de isenção das custas
:

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais formulado pelos apelantes, com base na sua alegada hipossuficiência econômica, esclareça-se que
eventual insuficiência de recursos financeiros por parte dos réus
não impede suas

condenações ao pagamento das referidas custas
, que configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018).

8.

Disposições finais
:

Nas razões recursais, os apelantes formulam pedidos genéricos de redução das penas, readequação das penas de multa e abrandamento do regime inicial.

Por outro lado, a simples leitura da sentença demonstra que as penas de multa foram dosadas de maneira proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, em estrita observância ao rito bifásico sintetizado no
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, inexistindo assim qualquer retificação a ser feita por esta instância revisora.

Da mesma forma, as reprimendas de reclusão foram calculadas conforme os ditames da razoabilidade, proporcionalidade e em obediência à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, devendo assim ser desprovidos os pleitos genéricos de redução das penas deduzidos nas razões recursais.

Por fim, destaque-se que eventual desconto dos períodos de prisão provisória, nesta fase processual de conhecimento, não conduziria a redução das penas abaixo do patamar de 08 (oito) anos de reclusão e, portanto, não ensejaria o abrandamento do regime inicial, de modo que a detração deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84 (LEP).

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
BRENO BOADAS DA SILVA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
JULIANO SILVA PAULA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES

de nulidade arguidas pelas defesas, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
.

Por conseguinte, mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1010072-17.2023.8.11.0042, que condenou os apelantes pelos crimes art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, por 11 (onze) vezes, com a incidência da majorante do §4.º no que tange às vítimas
Geraldo
e
Cecília
, e art. 171, §2.º-A c/c art. 14, II, na forma do art. 71 e 69, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
JULIANO SILVA PAULA
vindicam a extinção da punibilidade, no que tange aos delitos de estelionato, ante a
decadência do direito de representação
, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal, haja vista que as vítimas
Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
e
Carbia Benedita Brandão
não ofereceram representação oportuna, de modo que a presente ação penal careceria de condição de procedibilidade, no que refere a elas,
ex vi
do art. 171, §5.º, do Código Penal.

A preliminar
não
comporta acolhimento
.

A uma
, porque a análise detida dos autos revela que
todos
os ofendidos firmaram termo de representação criminal, formalizando assim sua intenção de ver os réus processados pelos crimes de estelionato que os vitimou.

É o que se depreende dos
Termos de Representação Criminal
formalizados pelas vítimas
Ivone Nascente Gomes
(ID 237775740, 237775741, ID 237775742 e ID 237775743),
Eziel da Silva Santos
(ID 237775748, ID 237775749, ID 237775750 e ID 237775751),
Larissa Eleuza Chiuchi
(ID 237775754, ID 237775755, ID 237775756 e ID 237775757),
Gilberto de Fátima Brandao Júnior
(ID 237775769, ID 237775770, ID 237775771 e ID 237775772),
Fabio Henrique Oliveira Silva
(ID 237775775, ID 237775776, ID 237775777 e ID 237775778),
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775783, ID 237775784, ID 237775785 e ID 237775786),
Isabel Cristina Bocchese
(ID 237775795, ID 237775796, ID 237775797 e ID 237775798),
Cecília Maria Costa Correia
(ID 237775801, ID 237775802, ID 237775803 e ID 237775804),
Adriana Maitelli
(ID 237775807, ID 237775808, ID 237775809 e ID 237775810),
Ruy Carlos Baptista Ramos
(ID 237775822, ID 237775823, ID 237775824 e ID 237775825),
Iria Berwanger
(ID 237775827 - Pág. 6),
Carbia Benedita Brandão
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica Cola Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775883).

A duas
, porque, embora a Lei n.º 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) tenha introduzido no Código Penal o
§5.º do art. 171
, condicionando a procedibilidade da ação penal voltada a apurar o crime de estelionato à representação por parte da vítima, é igualmente certo que a orientação das Cortes Superiores reside no sentido de que a
representação, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de rigor formal
, bastando que haja demonstração de
vontade inequívoca do ofendido em ver deflagrada a persecução em face de seu algoz
.

Nesse sentido, colho precedentes do e.
STJ
e do e.
STF
:

“1. A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal”
. (AgRg no HC n. 528.138/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal”
. (AgRg no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

“3. A moldura factual retratada no acórdão recorrido revela que houve a regular representação pelas vítimas, ‘pois foram até a Delegacia de Polícia e realizaram manifestação expressa e inequívoca no sentido de ter início a respectiva persecução penal’. Quadro esse que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘ato de representação do ofendido, para fins penais, prescinde de qualquer formalidade, bastando a inequívoca manifestação da vítima no sentido de processar o ofensor’ ( RHC 123.086-AgR, Rel . Min. Gilmar Mendes). No mesmo sentido: ARE 1.289 .175-AgR, Rel. Min. Edson Fachin”
. (STF - ARE: 1430217 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-08-2023 PUBLIC 14-08-2023).

É também a lição doutrinária:

“De fato, consoante disposto no art. 171, §5º, do CP, incluído pelo Pacote Anticrime, a regra, doravante, será a ação penal pública condicionada à representação (...). A despeito de toda essa controvérsia, considerando que não se exige maiores formalismos quanto à representação, se porventura já constar dos autos desses processos criminais algum tipo de requerimento para a instauração do inquérito policial, é de rigor a conclusão no sentido de que já há ‘representação’ naquele feito, porquanto evidenciado o interessa da vítima no sentido da persecução penal. Nesse caso, poder-se-á aproveitar essa representação como condição de prosseguibilidade para fins de se dar continuidade ao processo”
. (LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote Anticrime: Comentários à Lei n.º 13.964/2019 – Artigo por Artigo – Salvador: Editora JusPodivm, 2020, pág. 71/73).

No caso concreto, a ofendida
Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
foi vitimada no mesmo fato que seu marido
Geraldo
, o qual compareceu à delegacia, registrou boletim de ocorrência (ID 237775714), narrou as circunstâncias do crime ao delegado (ID 237775782) e firmou Termo de Representação Criminal (ID 237775783).

Do mesmo modo, além de noticiar o crime à autoridade policial, de prestar esclarecimentos na delegacia e de assinar formalmente seu desejo de representar contra os autores do delito (ID 237775834 - Pág. 7), a ofendida
Carbia Benedita Brandão
ainda forneceu as imagens captadas pelas câmeras de segurança do seu prédio, a fim de colaborar com os agentes de segurança pública e auxiliar nas investigações (ID 237775835 e ID 237775837).

Por fim, não obstante a i. defesa invoque a certidão lavrada pela Escrivã de Polícia, na qual se consignou que a ofendida
Monica
não compareceria a Polícia para firmar representação porque estava sem tempo (ID 237775790), é certo que tal certidão data de
06/06/2023
, ao passo que, depois disso, em
06/07/2023
, a referida vítima manifestou formalmente seu desejo de representar criminalmente contra os réus (ID 237775883), tendo o respectivo termo sido juntado pelo promotor de Justiça quando do oferecimento da denúncia.

Considerando que os crimes foram cometidos entre
25/05/2023 e 30/05/2023
e que a prisão dos réus se deu em
01/06/2023
(desvelamento da possível autoria), assim como tendo em vista que
Carbia
firmou termo de representação criminal em
31/05/2023
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica
representou criminalmente em
06/07/2023
(ID 237775883), é inarredável concluir que
restou satisfeita a condição de procedibilidade da ação penal, anteriormente ao escoamento do prazo decadencial
, estipulado pelo art. 103 do Código Penal e art. 38 do Código de Processo Penal.

Deste modo, inexiste dúvida quanto à intenção das vítimas de dar início à persecução penal e de ver os infratores responsabilizados criminalmente, por conseguinte, não há o que se falar em carência de condição de procedibilidade da ação penal, tampouco em decadência do direito de representação.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE LOCAL EQUIPARADO AO DOMICÍLIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, os recorrentes
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
e
JULIANO SILVA PAULA
suscitam a nulidade, por
ilicitude probatória
, das provas angariadas por ocasião das prisões em flagrante e demais elementos delas derivados, alegando que a diligência se deu no contexto de
invasão de local equiparado ao domicílio
, na medida em que os policiais civis teriam ingressado no quarto de hotel onde os suspeitos estavam hospedados, sem autorização dos hóspedes e desprovidos de mandado judicial.

Em que pese a irresignação defensiva, a preliminar
deve ser
afastada
.

De início, pontue-se que não há dúvidas de que a garantia constitucional à inviolabilidade domiciliar (art. 5.º, XI, CF) estende-se a quartos de hotel, contanto que estejam ocupados e servindo de moradia, ainda que provisória ou temporária, no momento da diligência.

Por outro lado, é igualmente certo que o
direito à inviolabilidade domiciliar não é absoluto e
comporta exceções
, nas quais é possível o ingresso forçado no domicílio (ou quarto de hotel) alheio, positivadas no próprio art. 5.º, XI, CF,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Como se sabe, o crime de integrar
organização criminosa
, pelo qual os apelantes foram condenados,

é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, na residência (ou quarto de hotel), há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a simples aferição do desencadeamento fático que redundou nas buscas nos quartos de hotel torna patente a
desnecessidade de mandado judicial ou mesmo de autorização dos hóspedes para o ingresso da força policial nos cômodos
,
haja vista a
existência de diligências prévias
por parte da Polícia Civil e a
presença de fundadas razões e justa causa
que, objetivamente falando, levavam os investigadores a concluírem pela ocorrência de flagrante delito no local.

Com efeito, segundo relatou em juízo o delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, o qual acompanhou
in loco
a equipe policial que diligenciou no hotel e presenciou as prisões em flagrante, as investigações tiveram início com o recebimento de vários boletins de ocorrência na Delegacia Especializada de Estelionatos, nos quais todos os noticiantes descreviam idêntico
modus operandi
por parte dos infratores, sendo que alguns dos ofendidos cederam imagens captadas pelo circuito de videomonitoramento dos locais onde eles haviam sido vitimados, através das quais foi possível identificar os caracteres parciais da motocicleta usada nos crimes, registrada no Estado de São Paulo, assim como o respectivo proprietário, oriundo do mesmo Estado.

O delegado pontuou que a origem interestadual dos infratores coadunava com as particularidades organizacionais e sofisticadas do caso concreto, pois os estelionatos
sub judice
, conforme o
modus operandi
noticiado pelas vítimas, não eram comuns em Cuiabá e eram mais corriqueiros em outras unidades federadas, ressaltando que, para aplicar os golpes, os criminosos acessavam plataformas virtuais e
sites
ilegais da internet, contendo dados vazados de cidadãos, e obtinham informações privilegiadas, como data de aniversário e contato telefônico, após o que interpelavam os alvos e os enganavam, dizendo que haviam sido contemplados com cestas de presentes da “Cacau Show” ou de “O Boticário”, e que, para receber o brinde, precisariam pagar pequena taxa de entrega, sendo que, quando os criminosos chegavam aos locais indicados pelas vítimas para cobrar tal taxa e dar o presente, passavam o cartão na maquininha, diversas vezes, e subtraíram das vítimas valores muito mais expressivos e vultosos que aquele inicialmente informado.

A testemunha
Pablo
prosseguiu narrando que, em posse de todos esses dados, os investigadores encetaram diligências de campo, desvelaram que o proprietário da motocicleta estava hospedado em um hotel de Cuiabá e se dirigiram para tal hospedagem, sendo que, lá chegando, visualizaram o dono do veículo na área comum do estabelecimento (saguão), na companhia de outros 03 (três) indivíduos, o que robusteceu os indícios já espessos quanto ao crime permanente de organização criminosa, complementando que,
no momento da abordagem no saguão, os réus admitiram informalmente à guarnição a prática delitiva e que realmente eram os autores dos golpes
.

O delegado acrescentou também que,
ainda na área comum da pousada e antes da entrada nos quartos, os agentes estatais já conseguiam visualizar os instrumentos do crime
, pois o local era pequeno e as portas dos cômodos estavam abertas.

Ante estas fundadas razões e imbuídos de justa causa, os investigadores
ingressaram nos quartos onde os suspeitos estavam hospedados
, nos quais, de fato,
localizaram os objetos usados para induzir e manter as vítimas em erro e despojar de seus patrimônios
, conforme colocado pelo delegado em audiência instrutória,
in verbis
:

“Ali é mais uma pousada, então assim, as maquininhas estavam dentro dos quartos.
Os quartos estavam de portas abertas ali, então logo quando a gente entrou no saguão, já deu para a gente visualizar algumas máquinas ali
. (...).
É bem pequena ali, aquela pousada, e já dava para visualizar ali aquele material
.
Primeiro que eles confirmaram ali que eles estavam aplicando golpe, ali logo na abordagem eles confirmaram que, de fato, eles estavam aplicando o golpe.

E a caixa
, que era bem característica, que seria acho que
da

‘Boticário’ ou da ‘Cacau Show’
, mas
era uma caixa que sempre se repetia nas imagens e na fala das vítimas
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Negritei.

No mesmo sentido, perante a autoridade judiciária, o investigador da Polícia Civil
Leandro Matias Garcia
declarou que as vítimas noticiaram que recebiam ligação telefônica nas datas de seus aniversários, com a informação de que teriam sido premiadas com uma cesta da “Cacau Show”, e que, no ato de cobrança da taxa de entrega pelos entregadores, estes debitavam sucessivos e vultosos valores de suas contas bancárias, ressaltando a testemunha que, nas imagens do circuito de segurança cedidas por uma das vítimas, foi possível inferir parte dos caracteres da motocicleta usada pelos infratores.

O investigador
Leandro
relatou também que, diante disso, os policiais realizaram “busca fracionada” no Sistema DetranNet, filtraram as motocicletas semelhantes e conseguiram identificar o veículo utilizado nos crimes e o respectivo proprietário (moto Honda/CG 160 Start, placa GET8G20, registrada na cidade de São Paulo em nome de
EMERSON CAMPOS COSTA
) e, após diligências continuadas, descobriram o hotel onde ele estava hospedado nesta Capital mato-grossense, tendo uma equipe se deslocado até a hospedagem, onde o encontrou na companhia dos comparsas.

Assim, exercendo um
controle de legalidade
a posteriori
, tendo em vista as
prévias diligências investigativas
realizadas pelos policiais e as
fundadas razões
que os levaram a concluir pela ocorrência de flagrante delito, já que
os quartos de hotel funcionavam como uma espécie de base de operações da organização criminosa estelionatária
, concluo que
os agentes de segurança pública possuíam justa causa que legitimou o ingresso nos cômodos
, nos quais foram achados os instrumentos dos delitos de estelionato praticados pela facção, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade.

Em situação relativamente semelhante, não decidiu de maneira diversa o e. STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
QUARTO DE HOTEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. (...).
4.
Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diligências investigativas para apurar a veracidade da informação recebida
no sentido de que havia entorpecentes no quarto de hotel em que estava hospedado o réu.
Vale dizer, a atuação policial foi precedida de mínima investigação acerca de tal informação
de que, naquele quarto, realmente acontecia a traficância de drogas,
tudo a demonstrar que estava presente o elemento ‘fundadas razões’, a autorizar o ingresso no referido local
.
5. Embora o quarto de hotel regularmente ocupado seja, juridicamente, qualificado como "casa" para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI),
a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita, a não ser que se trate (o quarto de hotel) de um local de moradia permanente do suspeito
. Isso porque é diferente invadir uma casa habitada permanentemente pelo suspeito e até por várias pessoas (crianças e idosos, inclusive) e um quarto de hotel que, como no caso, é aparentemente utilizado não como uma morada permanente, mas para outros fins, inclusive, ao que tudo indica, o comércio de drogas.
6.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do hóspede
.
Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
. 7. (...)”.
(HC n. 659.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como questão preliminar, o apelante
JULIANO SILVA PAULA

suscita a
nulidade
dos reconhecimentos positivos realizados em face dele na Delegacia de Polícia, alegando que os
atos se deram por meio de fotografia
e, portanto, em inobservância ao procedimento estipulado pelo
art. 226 do CPP
.

A preliminar
deve ser
rechaçada
.

De início, pontue-se que o apelante
JULIANO
foi reconhecido
fotograficamente
pelas vítimas as vítimas
Geraldo
,
Ruy
,
Eziel
,
Fábio
,
Isabel
,
Ivone
,
Adriana
e
Larissa
, conforme termos de reconhecimento coligidos no ID 237775895, ID 237775896, ID 237775897, ID 237775898, ID 237775900, ID 237775901, ID 237775902, ID 237775903.

Por outro lado, a despeito do entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,
de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela d. defesa nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso engloba
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na espécie, a maioria das vítimas ouvidas
em juízo

confirmou

o reconhecimento positivo
em face do apelante
JULIANO
, inclusive reproduzindo o ato em audiência instrutória e, novamente, indigitando-o como um dos executores dos crimes, desta vez perante a autoridade judiciária e na presença das partes, durante a solenidade por videoconferência, o que
certamente supre eventuais

irregularidades que cingiram os atos na delegacia
.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais, a
lém
confirmados
pelos ofendidos na
etapa judicial
, os reconhecimentos positivos do réu
JULIANO

sequer constituem o único espeque da condenação
, a qual se embasa sobre diversos
outros
elementos de prova independentes
e
autônomos
, a exemplo dos
instrumentos do delito apreendidos em seu poder por ocasião do flagrante
, das
imagens captadas pelas câmeras de segurança das cenas dos crimes
, em várias das quais
é possível ver claramente o referido apelante na execução da empreitada ilícita
, e dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Pablo Bonifácio Carneiro
,
Edyrley Gomes da Silva
e
Leandro Matias Garcia
.

Com efeito, extrai-se dos documentos encartados ao inquérito, notadamente o Termo de Apreensão e registros fotográficos dos objetos apreendidos, assim como do depoimento judicial do delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, que,
antes mesmo dos reconhecimentos fotográficos
positivos realizados em face de
JULIANO
, a Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá recebeu diversas notícias-crime, relatando o mesmo
modus operandi
, assim como imagens das câmeras de segurança cedidas pelos ofendidos, do que foi possível extrair
parte dos caracteres da placa da motocicleta usada pelos infratores
.

Em continuidade de diligências, os investigadores descobriram a procedência do veículo e identificaram o proprietário, ambos oriundos do Estado de São Paulo, bem como localizaram o suspeito em questão hospedado em um hotel nesta capital mato-grossense, em companhia de
JULIANO
e de outros dois agentes,
todos os quais em poder dos instrumentos do crime
, quais sejam, 09 (nove) maquininhas de cartão de crédito, cesta de presentes da “Cacau Show”, kit de “O Boticário” etc., objetos estes que eram usados nos golpes para enganar as vítimas.

Em juízo, a testemunha
Pablo
revelou ainda que, no flagrante, os abordados estavam também em poder das roupas usadas nos delitos e confessaram informalmente a autoria e que,
só então, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, sucedendo-se a isso os reconhecimentos fotográficos
.

Outrossim, repise-se que, além do testemunho judicial, têm-se ainda em desfavor de
JULIANO
as
imagens das câmeras de monitoramento que o captaram em plena execução delitiva
, de maneira totalmente
autônoma
e
desvinculada
dos reconhecimentos extrajudiciais supostamente irregulares.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito por fotografia e à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo para a formação do convencimento do julgador
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Se não bastasse, é certo que,
havendo outras provas
autônomas
e
independentes
do elemento alegadamente viciado capazes de conferir arrimo à condenação do apelante
, as quais inexoravelmente levariam à suspeita em face do recorrente e seus comparsas, como ocorre na espécie, resta inarredável concluir
pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, nos moldes do seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo

advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação,
ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA INIDONEIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
levanta questão preliminar consistente na
nulidade da decisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva
, por
carência de fundamentação idônea
e infringência ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, especificamente porque o juízo
a quo
teria motivado o decreto constritivo em uma condenação pretérita, que não guardaria relação com a pessoa do recorrente, além de consignar de maneira genérica a presença dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Com efeito, o recorrente foi preso em flagrante no dia
01/06/2023
e, na data seguinte (
02/06/2023
), submetido à audiência de custódia (ID 237775862 - Pág. 140/152), ocasião em que o d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá decretou a sua prisão preventiva, porque, dentre outros fundamentos,
EMERSON

“foi condenado por furto qualificado, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão (TJSP 0013333-83.2011.8.26.0050)”
(ID 237775862 - Pág. 149).

Não obstante as informações posteriormente trazidas aos autos de que a referida condenação anterior não guardaria relação com a pessoa de
EMERSON
, ainda assim, depreende-se do decreto constritivo que a sua prisão não se arrimou apenas na probabilidade de reiteração delitiva decorrente da equivocada reincidência, mas
especou-se também sobre outros fundamentos autônomos e idôneos – ainda subsistentes
–, como o
risco à ordem pública

decorrente da
gravidade em concreto da conduta
e do
grau de reprovabilidade diferenciado do
modus operandi
, assim como a
necessidade de se interromper as atividades ilícitas da organização criminosa
,
in verbis
:

“Há fortes indícios de participação de todos os autuados na
prática reiterada do crime de estelionato
, bem como do crime de
organização criminosa
. Consta no presente APF a existência de
12 (doze) Boletins de Ocorrência registrados por vítimas diferentes, todos noticiando a prática do golpe já descrito, sempre com o mesmo modus operandi,
causando um
prejuízo
que, somado,
ultrapassou R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais). (...). Como se vê,
os autuados se deslocaram de outro Estado da Federação com a finalidade de aplicar golpes em cidadãos desta capital
, vind
o a causar prejuízo de grande monta
. Em decorrência, a liberdade dos Autuados (...) novamente os
estimularia à prática de outros crimes, principalmente novos golpes
, ante a sensação de impunidade (...).
esse tipo de golpe
e outros similares vem crescendo de forma assustadora, não só nesta capital como em todo o país,
facilitado pelos meios tecnológicos
, o que não deve contar com a complacência do Poder Judiciário (...). Verifica-se, pois, que os Tribunais Pátrios, especialmente o Supremo Tribunal Federal, firmou compreensão de que ‘a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’, como no presente caso
”.
(Trechos do decreto de prisão preventiva no ID 237775862 - Pág. 140/152) – Grifei.

Tanto é assim que,
mesmo depois dos esclarecimentos acerca da primariedade técnica do apelante,

a prisão preventiva foi mantida por força de outros títulos judiciais
, como a decisão proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá por ocasião do recebimento da denúncia, em
20/07/2023
(ID 237775906), e novamente em
15/01/2024
(ID 237775999), bem como no momento da prolação da sentença, em
06/08/2024
(ID 237776079),
sempre com fulcro na necessidade de cessar as atividades ilícitas da facção e no risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta
.

Mesmo porque, como se sabe, a
primariedade técnica
e a ausência de maus antecedentes, por si só,
não garante ao réu direito subjetivo à liberdade provisória
, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT no
Enunciado Orientativo n.º 43 de sua Jurisprudência Uniformizada
(
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
).

É também o posicionamento há muito consolidado no e. STJ:

“
O Superior Tribunal de Justiça entende que condições pessoais favoráveis, como
primariedade
, residência fixa e ocupação lícita,
não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
,
quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu”
. (HC n. 245.079/ES, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012) – Grifei.

Por outro lado, a
gravidade concreta da conduta
e
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
elevado grau de reprovabilidade do
modus operandi
, assim como a necessidade de
interromper ou diminuir as atividades ilícitas da facção criminosa
, por se inserirem no conceito jurisprudencial de ordem pública, bastam para o decreto e manutenção da prisão preventiva, conforme orientação das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A
gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução
ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos,
por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública
”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Destaquei.

“5. A jurisprudência desta Corte
justifica a decretação de prisão para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública
”
. (
STJ
- AgRg no RHC n. 208.878/AM, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025) – Negritei.

Não é outra a hipótese dos autos, pois os agentes, em conluio organizado e estruturalmente ordenado, mediante divisão funcional de tarefas,

tiveram a ousadia de vir de outro Estado da Federação para Cuiabá, com específico intuito de aplicar golpes, fretaram a motocicleta de um dos réus para esta Capital e, pelo curso de uma semana, articularam sofisticado esquema fraudulento, em que, munidos com informações privilegiadas, como data de aniversário e número telefônico das vítimas, contatavam-nas, faziam-se passar por empresa de presentes e de chocolates, ofereciam-lhes prêmios falsos e fingiam ser motociclistas de entrega, tudo no afã de induzi-las a erro e obter vantagem econômica indevida, em valores que superaram R$ 140.000,00, em prejuízo de mais de uma dezena de vítimas.

Assim, estando
demonstradas a efetiva
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
, é de se considerar
insuficientes
,
ineficazes
e
inadequadas

as acautelatórias alternativas e mais brandas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como questão preliminar, o apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
sustenta ainda que o juízo sentenciante teria infringido o princípio da individualização das penas (art. 5.º, XLVI, CF), pois teria
condenando os 04 (quatro) sentenciados nos mesmos moldes e não teria julgado o recorrente na medida de sua culpabilidade
(art. 29, CP), não obstante a tese defensiva de participação de menor importância e o argumento de que ele estaria ligado à empreitada delitiva unicamente pelo uso de sua motocicleta por parte dos executores dos estelionatos.

Todavia, a simples leitura da sentença recorrida demonstra que, ao operar a dosimetria das reprimendas, o juízo
a quo
rendeu estrita observância ao princípio da individualização das penas
,
calculando separadamente as sanções impostas a cada um dos réus
, conforme os crimes pelos quais foram condenados, quais sejam,
organização criminosa
,
estelionatos qualificados consumados
e
estelionato qualificado tentado
, sempre
em vassalagem ao sistema trifásico preconizado pelo art. 68 do Código Penal
.

A propósito, a pena dos apelantes, pelo crime de organização criminosa, restou definitivamente fixada no mínimo legal (03 anos de reclusão e 10 dias-multa), assim como a reprimenda dos estelionatos consumados relativos às vítimas
Iria
,
Adriana
,
Eziel
,
Fábio
,
Ruy
,
Isabel
,
Ivone
,
Carbia
e
Larissa
(04 anos de reclusão e 10 dias-multa), ante a ausência de agravantes ou atenuantes e majorantes ou minorantes, ao passo que a reprimenda do delito tentado (vítima
Gilberto
) quedou-se em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, ante a causa de diminuição atinente à tentativa.

Por sua vez, a sanção decorrente dos estelionatos consumados perpetrados contra os ofendidos com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade (
Geraldo
e
Cecília
) foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por força da presença da causa de aumento pertinente à vítima idosa (art. 171, §4.º, CP).

Na sequência, tendo em vista a causa geral de aumento da continuidade delitiva incidente entre os delitos de estelionato (art. 71, CP), o magistrado sentenciante elevou a pena mais grave (05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa) no patamar máximo de 2/3 (dois terços), haja vista se tratar de 12 (doze) infrações penais, e estabeleceu a pena dos crimes patrimoniais em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, após o que aplicou o concurso material (art. 69, CP) entre estes últimos e a sanção decorrente do crime de organização criminosa, cumulando as reprimendas no
patamar final de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa
.

Como se vê,
in casu
, inexiste qualquer afronta ao princípio da individualização da pena, pelo contrário, as reprimendas foram dosadas conforme os comandos do art. 5.º, XLVI, da CF e art. 68 do CP.

Oportunamente, esclareça-se que o simples fato de as penas de cada um dos condenados ter sido estipulada no mesmo
quantum
, na espécie, não causa qualquer estranheza, haja vista a
identidade de circunstâncias que cingiram a prática dos delitos no plano fático
e a
equivalência causal da conduta de cada apelante para o sucesso da empreitada ilícita
, conforme reconhecido na fundamentação da sentença.

Nesse sentido, o e. STJ já assentou que
inexiste ilegalidade quando os réus são apenados nos mesmos moldes, em virtude da similitude de suas situações fáticas e jurídico-processuais
, sendo possível inclusive, em casos tais, a confecção de dosimetria conjunta, conforme se depreende dos seguintes julgados,
mutatis mutandis
:

“4.
Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
não ocorre violação do princípio da individualização da pena quando o Tribunal de origem reconhece identidade de condutas entre os réus
’
(AgRg no REsp 1.244.18/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS SEGUNDA TURMA, DJe 09/03/2015)”
. (AgInt no AREsp n. 520.544/PB, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 27/3/2018) – Grifei.

“(...).
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE CONJUNTA PARA TODOS OS RÉUS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE DA SITUAÇÃO JURÍDICA-PROCESSUAL DOS ACUSADOS. EIVA NÃO CONFIGURADA
.
Não se constata qualquer irregularidade ou ausência de fundamentação concreta no fato de a Corte Estadual haver analisado as circunstâncias judiciais de forma conjunta para todos os réus, pois, havendo similitude entre as suas situações jurídicas, exatamente como na espécie, o julgador não é obrigado a realizar uma dosimetria para cada um deles
. (...)”
. (HC n. 376.674/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 24/5/2017) – Destaquei.

A propósito, pontue-se também que, embora o recorrente
EMERSON
sustente que o julgador monocrático

não lhe teria conferido tratamento diferenciado e o punido com menor rigor que os demais, na medida de sua culpabilidade (art. 29, CP), deixando de reconhecer sua alegada participação de menor importância, é certo que
as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo, e não por capítulos
:

“3.
As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos
. No caso,
a sentença condenatória, de uma maneira geral, demonstrou que as condutas perpetradas pelo paciente merecem tratamento mais rigoroso
.
O que está em análise é o fato em si, a conduta praticada pelo réu, o seu proceder perante o crime, e não a técnica redacional do juízo sentenciante
. (...)”
. (HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014) – Destaquei.

No caso em apreço, a fundamentação do édito objurgado deixa evidente que o d. sentenciante
não
acolheu a tese defensiva e
entendeu pela expressiva relevância causal
do envolvimento de EMERSON nos crimes
, os quais dificilmente seriam bem sucedidos sem a sua colaboração, pois
ele não só fretou sua motocicleta de outro Estado Federativo para esta cidade
, a fim de
viabilizar o transporte
, a
fuga
e a
dissimulação por parte dos executores
(que fingiam ser
motoboys
de entrega), como
também guardava os demais instrumentos usados nos delitos patrimoniais
, como as maquininhas de cartão de crédito e os brindes oferecidos às vítimas,
além de integrar a facção criminosa
.

Com efeito, colho trechos exemplificativos da r. sentença:

“Nesse interim, extrai-se das provas coligidas aos autos que os réus vieram da cidade de São Paulo com o intuito de praticarem crimes de estelionato em Cuiabá/MT, sendo que
EMERSON CAMPOS COSTA
, ainda que não reconhecido de forma categórica pelas vítimas, foi responsável por fornecer a motocicleta registrada em seu nome para o transporte dos comparsas até os locais indicados pelas vítimas, inclusive trazendo-a de seu município de origem por meio do pagamento de frete. (...). Logo, malgrado a negativa de autoria por parte dos acusados
EMERSON
, BRENO e VINICIUS, eles foram encontrados na posse dos objetos utilizados nos crimes e reconhecidos pelas vítimas, além de estarem na companhia de JULIANO, que confessou a prática dos crimes. (...)”
. (Trechos da sentença no ID 237776079) – Negritei.

Por fim, os demais argumentos defensivos concernentes à desimportância causal das condutas de
EMERSON
para a empreitada ilícita e à necessidade de punição menos severa para ele, na medida de sua culpabilidade,
confundem-se
demasiadamente com o
pedido de mérito
voltado ao reconhecimento da
participação de menor importância (art. 29, §1.º, CP)
, de maneira que, como tal, será analisado adiante.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA
EMENDATIO LIBELLI
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por fim, preliminarmente, o apelante
EMERSON CAMPOS COSTA
suscita nulidade decorrente de
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, pois, na sentença, o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) e atribuiu nova tipificação penal à conduta estelionatária, sem que intimasse previamente a defesa técnica para se manifestar, o que violaria o princípio da correlação e caracterizaria a figura da “decisão surpresa”, vedada pelo art. 9 e art. 10, ambos do CPC.

No entanto,
sem razão
o apelante.

Como é cediço, a sentença consiste no provimento jurisdicional por meio do qual o julgador põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa, sendo que, no âmbito do Direito Penal, trata-se, via de regra, da decisão que condenará ou absolverá o acusado.

Outrossim, há que se ter em princípio que,
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

A matéria é explicada na lição de
Ricardo Schmitt
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. Desse modo, nem mesmo em caso de confissão do acusado, poderá ser condenado pelo fato que não esteja contido na inicial acusatória. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
(...)
.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

Sobre o tema, colho também o entendimento do e. STJ:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Em que pesem tais premissas, isso não significa, porém, que o princípio da correlação ou congruência não possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual
permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
, mesmo que, em consequência disso, seja necessário aplicar pena mais grave, contanto que não
modifique a descrição
do fato em si
narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu e, consequentemente, delinear os limites da sua defesa, pois, como dito,
ele se defende dos
fatos

e não da adequação típica atribuída à conduta pelo órgão acusador.

É justamente esta a hipótese dos autos, em que o juízo sentenciante

apenas readequou a tipificação jurídico-penal atribuída à conduta dos réus, alterando-a do art. 171,
caput

(
estelionato simples
), para o art. 171,
§2.º-A
(
estelionato qualificado
),
sem modificar a narrativa fática da exordial acusatória
.

A propósito, o art. art. 171,
§2.º-A
, do CP qualifica o crime de estelionato se
“(...)
se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro
por meio de redes sociais
,

contatos telefônicos
ou envio de
correio eletrônico fraudulento
, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”
.

Na espécie, a denúncia ministerial já
descrevia
ab initio
que as fraudes eram praticadas por meio de contatos telefônicos e redes sociais
, como o aplicativo de mensagens
WhatsApp
, e que os agentes se beneficiavam de dados privilegiados, como a data de aniversário das vítimas,
e as abordavam pelo referido meio eletrônico (
WhatsApp
) ou ligação telefônica,

pedindo informações para que pudessem realizar a entrega de um brinde comemorativo e iam até o local indicado pelos ofendidos
, onde, após os terem induzido a erro para conseguir informações, mantinham-nos neste estado de equívoco para despojar de seu patrimônio.

À guisa de contextualização, transcrevo trechos exemplificativos da denúncia,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos que, entre os dias 25/05/2023 a 30/05/2023, a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato de Cuiabá/MT recebeu 12 denúncias narrando o mesmo modus operandi para a prática de crimes de estelionato consumado e tentado.
O grupo
operava de forma organizada e ardilosa, sendo a conduta iniciada por uma mulher (ainda não identificada) que
entrava em contato com as vítimas e, nesse momento, a interlocutora informava a estas sobre a premiação de uma cesta de chocolates da Cacau Show ou um Kit do Boticário
, podendo retirar o prêmio em local determinado ou pagar uma taxa de entrega - entre R$ 4,00 e R$ 6,00 reais.
As vítimas selecionadas não desconfiavam, pois os denunciados, com informações privilegiadas, escolhiam somente pessoas que faziam aniversário no dia dos fatos ou no dia seguinte
.
No momento em que a vítima optava pela entrega, dois denunciados se deslocavam
na motocicleta Honda CG 160, Placa GET8G20, de propriedade do denunciado Emerson,
até o local indicado pela vítima
. Na ocasião, informavam que o pagamento da taxa só poderia ser realizado com cartão.
Quando a vítima inseria o cartão aparecia o valor indicado de R$ 5,99. Após digitar a senha, a máquina apresentava erro
e a operação era realizada novamente, e assim, consecutivamente. Por fim, os denunciados alegavam que o pagamento não havia sido aprovado ou que a maquininha estava sem sinal (...) as
transações haviam sido efetivadas com êxito por várias vezes, com valores exorbitantes (R$1.000,00; 2.000,00; 10.000,00; 15.000,00 e outros).
(...). eles atuavam de forma organizada, estruturada, com divisões de funções,
se beneficiando de informações cadastrais prévias das vítimas, com a identificação dos aniversariantes do dia para obtenção de êxito no golpe
. Ademais, para passar maior credibilidade e induzir as vítimas a erro,
o grupo criminoso utilizava numerais de telefones oriundos da capital deste Estado
e utilizavam o auxílio de uma integrante do sexo feminino que se passava por representante da empresa Cacau Show. (...).
A vítima recebeu uma mensagem do numeral 65 99918-7757
, onde uma mulher se identificou como representante da Cacau Show afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e optou pela entrega
(...). A
vítima recebeu uma ligação
onde uma mulher se identificou como empregada da Cacau Show do Shopping Pantanal, afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...)
dois denunciados se deslocaram até o salão de beleza onde ela se encontrava
. (...). A
vítima recebeu uma mensagem do numeral 65 99918-7757
, onde uma mulher se identificou como ‘Anne’, representante da Cacau Show, afirmando que a vítima havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e optou pela entrega
. (...).
A vítima recebeu uma mensagem de whatsApp do telefone 65 98464- 8531
, onde foi parabenizado por seu aniversário e informado que havia ganhado uma cesta de chocolates de aniversário da Cacau Show (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e, no momento da entrega, chegaram dois homens em uma motocicleta
, ocasião em que um deles desceu com um embrulho da Cacau Show, um do Boticário e duas maquininhas. (...).
A vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp do telefone 65 98464- 8531
, onde foi parabenizado e informado que havia ganhado um brinde do Boticário (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou e recebeu o suposto entregador
(...). Segundo apurado, a esposa da
vítima recebeu uma ligação do numeral +856 20 52 568 163
, onde informaram ser da Cacau Show e que ela havia ganhado uma cesta de chocolates da loja.
Após concordar com a entrega, dois denunciados se deslocaram até a residência da vítima
(...). A
vítima recebeu uma mensagem de WhatsApp do telefone 65 99612- 3538
, onde foi parabenizada e informada que havia ganhado uma cesta da Cacau Show (...).
Por ser seu aniversário a vítima não desconfiou. Com a
chegada do agente até o local combinado
, ele informou que só aceitava pagamento da entrega mediante cartão. Sendo assim, a vítima entregou o cartão e digitou a senha (...). No dia dos fatos a
vítima recebeu uma ligação do telefone 65 9619- 5883
, onde foi informada por uma suposta empregada da empresa Cacau Show que havia ganhado uma cesta de aniversário, considerando que seu aniversário era no seguinte. (...),
algumas horas depois, por volta das 16h, dois homens se deslocaram até o prédio da vítima
. (...). No dia dos fatos a
vítima recebeu uma mensagem via WhatsApp
, onde foi informada por uma suposta empregada da empresa Cacau Show que havia ganhado uma cesta de aniversário. (...). .
Como era seu aniversário, a vítima forneceu os dados de entrega
. No momento da entrega o suposto entregador cobrou uma taxa de R$ 4.99 (quatro reais e noventa e nove centavos). Assim, a vítima entregou o seu

cartão Unicred Visa (...)”
. (Trechos da denúncia no ID 237775881) – Destaquei.

Assim, tendo em vista a descrição fática já contida na prefacial acusatória, é certo que
o juízo sentenciante se limitou a reclassificar a tipificação jurídica para aquela que melhor se adequava à conduta já narrada na imputação
desde o começo, qual seja, o art. 171, §2.º-A, do Código Penal.

Da mesma forma, considerando que há previsão lícita e expressa no Código de Processo Penal para a providência adotada pelo magistrado
a quo
, especificamente o art. 383 do CPP, não há o que se falar em aplicação analógica do art. 9.º e art. 10 do CPC.

Por fim,
ao contrário do que ocorre quando há
mutatio libelli

(art. 384, CPP)
, em que a denúncia deve ser aditada em decorrência de novo elemento ou circunstância até então não contida na exordial acusatória,
a aplicação da
emendatio libelli
(art. 383, CPP)
, isto é, mera readequação típica da conduta já descrita na inicial,
dispensa a abertura de vista às partes para nova produção de provas ou manifestações prévias
, sem que se possa falar, no último caso, em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, já que o réu se defende dos fatos e estes já estavam descritos na denúncia.

Nesse sentido orientam o e.
STJ
e o e.
STF
:

“1.
O juízo de primeira instância pode realizar de ofício o procedimento de emendatio libelli
, conferindo aos fatos qualificação jurídica diversa da que lhes atribuiu a denúncia,
sem prévia intimação das partes
.
Inteligência do art. 383 do CPP”
. (
STJ
- AgRg no AREsp n. 1.927.794/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) – Destaquei.

“3.
A aplicação da emendatio libelli não demanda
o aditamento da inicial acusatória ou a
intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia
. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica.
Precedentes. 5. (...). Agravo regimental desprovido”
. (
STF
- HC n. 230.835-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2023, DJe de 2/2/2024) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, em datas não especificadas, mas sabidamente no decorrer do ano de 2023, os apelantes
JULIANO SILVA PAULA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
BRENO BOADAS DA SILVA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, juntamente com terceiros indivíduos não identificados,

promoveram e integraram, pessoalmente, organização criminosa especializada na prática de crimes de estelionato (
Fato 01: Organização Criminosa
).

Ressai da exordial acusatória que, no período compreendido entre 24/05/2023 e 30/05/2023, em Cuiabá/MT, os recorrentes
JULIANO
,
EMERSON
,
BRENO
e
VINICIUS
, juntamente com terceiros indivíduos não identificados,

obtiveram para si e para outrem vantagem ilícita no valor de R$ 145.800,00 (cento e quarenta e cinco mil, oitocentos reais), em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício, ardil e fraude, as vítimas
Iria Berwanger;

Cecília Maria Costa Correia; Adriana Maitelli; Mônica Cola Macedo de Vasconcellos Dias e Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias; Eziel da Silva Santos; Fabio Henrique Oliveira Silva; Ruy Carlos Baptista Ramos; Isabel Cristina Bocchese; Ivone Nascente Gomes; Carbia Benedita Brandão
e
Larissa Eleuza Chiuchi
(
Fato 02: Estelionatos Consumados
).

Outrossim, depreende-se da prefacial que, nas mesmas condições de tempo e de lugar do segundo fato (estelionatos consumados), os apelantes, juntamente com terceiros indivíduos não identificados, tentaram obter para si e para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro, mediante artifício ardil e fraude, as vítimas já discriminadas acima, além do ofendido
Gilberto de Fátima Brandão Junior
(
Fato 03: Estelionatos Tentados
).

Segundo a proposição ministerial, entre os dias 25/05/2023 e 30/05/2023, a Delegacia Especializada em Crimes de Estelionato de Cuiabá/MT recebeu 12 (doze) registros de ocorrência por parte de vítimas, todas narrando o mesmo
modus operandi
, em que os infratores, de maneira organizada e ardilosa, iniciavam contato com os ofendidos através de uma mulher (ainda não identificada), a qual informava os alvos, via ligação telefônica ou
WhatsApp
, de que haviam sido premiados com uma cesta de chocolates da “Cacau Show” ou com um kit

de “O Boticário” e que, para receber o presente, precisariam pagar apenas valor inexpressivo de R$ 4,00 a R$ 6,00, referente à taxa de entrega.

Ainda de acordo com o
Parquet
, as vítimas selecionadas não desconfiavam que se tratava de um golpe, pois os criminosos detinham informações privilegiadas e escolhiam somente pessoas que faziam aniversário na data do fato ou no dia seguinte, sendo que, no momento da entrega, dois dos denunciados se deslocavam até o endereço da vítima, na motocicleta Honda CG 160, placa GET8G20, de propriedade do réu
EMERSON
, e informavam que o pagamento da taxa de entrega deveria ser feito no cartão.

A peça incoativa prossegue narrando que, quando a vítima inseria o cartão na máquina, o valor exibido era correto (R$ 5,99), porém, após digitar a senha, o instrumento exibia mensagem de erro e a operação era realizada novamente, sem sucesso, conjuntura em que os agentes diziam que o pagamento não havia sido efetuado por falta de sinal e que voltariam mais tarde, abandonando rapidamente as cenas dos crimes, após o que as vítimas constatavam que as transações haviam sim sido efetuadas com êxito e em valores muito mais exorbitantes que aquele inicialmente informado, nas importâncias de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e outros.

A prefacial dá conta de que, diante disso, a Polícia Civil empreendeu diligências, no curso das quais descobriu que os recorrentes são oriundos do Estado de São Paulo e haviam se deslocado para Mato Grosso com o específico intuito de perpetrar crimes de estelionato, assim como desvelou que os réus atuavam de forma organizada, estruturada, com divisões de funções e se beneficiando de informações cadastrais prévias das vítimas, com a identificação dos aniversariantes do dia para obtenção de êxito no golpe; descrevendo a inicial que o nível organizacional decorria também do fato de os agentes usarem numerais telefônicos com código de Cuiabá (065) e serem auxiliados por integrante do sexo feminino, que se passava por representante da “Cacau Show”, tudo para conseguirem induzir as vítimas a erro.

Ademais, a denúncia narra que, no momento de suas prisões em flagrante, os apelantes foram surpreendidos em poder de sacolas da marca “Cacau Show”; 03 (três) maquininhas de cartão da marca “Sumup”, de cor branca; 01 (uma) maquininha de cartão da marca “Stone”, na cor verde; 04 (quatro) maquininhas de cartão “Pagbank”, na cor amarela; e 01 (uma) maquininha de cartão preta, bem como com as roupas usadas durante a execução de alguns dos crimes, além de 09 (nove) aparelhos celulares.

Por fim, a exordial acusatória delineia as circunstâncias de tempo, local e modo de execução dos crimes em espécie de estelionato praticado contra cada vítima, assim como delimita os respectivos montantes dos prejuízos financeiros acarretados pelas transações bem sucedidas e indica os valores referentes às operações frustradas que foram bloqueadas pelas instituições bancárias, destacando ainda que, nos casos dos ofendidos
Cecília Maria Costa Correa
e
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos Dias
, os crimes foram praticados contra idoso, pois ambos contavam com 63 (sessenta e três) anos de idade à época dos fatos.

Diante disso, os quatro apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal e nas suas
condenações
pela prática,
em concurso material
, dos delitos previstos no
art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, por 11 (onze) vezes em continuidade delitiva, e art. 171, §2.º-A c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar que, na sentença, o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli

(art. 383, CPP) e, sem modificar a descrição fática contida da denúncia, atribuiu nova tipificação às
condutas estelionatárias
,
reclassificando-as da modalidade simples
(art. 171,
caput
, CP)
para a forma
qualificada
(art. 171, §2.º-A, CP).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido comum de absolvição dos crimes de estelionato
:

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II da Parte Especial do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, pois, o bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado
, ou seja, existente desde o início da conduta,
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a configuração fática deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade

das infrações penais está comprovada por meio dos boletins de ocorrência, notadamente aqueles registrados pelas vítimas do engodo (ID 237775687, ID 237775705, ID

237775706, ID 237775707, ID 237775708, ID 237775709, ID 237775710, ID 237775711, ID 237775712, ID 237775713, ID 237775714, ID 237775715 e ID 237775716); do Termo de Apreensão (ID 237775702); do comprovante de depósito (ID 237775840); das fotografias dos objetos apreendidos em poder dos réus (ID 237775725); e das imagens registradas pelas câmeras de monitoramento cedidas pelos ofendidos, algumas das quais captam inclusive a figura dos suspeitos e os caracteres parciais da motocicleta usada nos crimes (ID 237775758, ID 237775746, ID 237775747, ID 237775759 ao ID 237775763, ID 237775779, ID 237775780, ID 237775787, ID 237775788, ID 237775789, ID 237775793, ID 237775820, ID 237775828 - Pág. 26/34, ID 237775829 ao ID 237775833, ID 237775835 e ID 237775836).

A
ocorrência material
dos delitos é inferida ainda dos
Termos de Representação Criminal
formalizados pelas vítimas
Ivone Nascente Gomes
(ID 237775740, 237775741, ID 237775742 e ID 237775743),
Eziel da Silva Santos
(ID 237775748, ID 237775749, ID 237775750 e ID 237775751),
Larissa Eleuza Chiuchi
(ID 237775754, ID 237775755, ID 237775756 e ID 237775757),
Gilberto de Fátima Brandao Júnior
(ID 237775769, ID 237775770, ID 237775771 e ID 237775772),
Fabio Henrique Oliveira Silva
(ID 237775775, ID 237775776, ID 237775777 e ID 237775778),
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775783, ID 237775784, ID 237775785 e ID 237775786),
Isabel Cristina Bocchese
(ID 237775795, ID 237775796, ID 237775797 e ID 237775798),
Cecília Maria Costa Correia
(ID 237775801, ID 237775802, ID 237775803 e ID 237775804),
Adriana Maitelli
(ID 237775807, ID 237775808, ID 237775809 e ID 237775810),
Ruy Carlos Baptista Ramos
(ID 237775822, ID 237775823, ID 237775824 e ID 237775825),
Iria Berwanger
(ID 237775827 - Pág. 6),
Carbia Benedita Brandão
(ID 237775834 - Pág. 7) e
Monica Cola Macedo de Vasconcelos Dias
(ID 237775883).

Outrossim, a
materialidade
criminosa pode ser extraída também dos informativos e extratos bancários fornecidos por alguns dos ofendidos, que atestam a ocorrência de débitos indevidos e vultosos das contas correntes (ID 237775739, ID 237775764 e ID 237775828 - Pág. 9/25); bem como dos Relatórios de Investigação n.º 2023.13.46518 e n.º 2023.13.45561 (ID 237775843 e ID 237775851); do Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (ID 237775854); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar os 04 (quatro) apelantes nos delitos patrimoniais e a demonstrar o elemento subjetivo antecedente que revestiu as condutas de todos, não havendo o que se falar, ao contrário do que pretende a defesa, em absolvição por insuficiência probatória, por falta de dolo ou por atipicidade dos fatos.

Com efeito, em juízo, a testemunha
Pablo Bonifácio Carneiro
declarou que é delegado da Polícia Civil e que, à época dos fatos, estava lotado na Delegacia de Estelionatos, onde recebeu vários registros de ocorrência, todos os quais continham narrativas semelhantes, que descreviam idêntico
modus operandi
e a utilização do mesmo veículo pelos infratores.

O delegado prosseguiu relatando que alguns dos ofendidos cederam imagens das câmeras do circuito de videomonitoramento instaladas nos locais onde haviam sido vitimados, por meio das quais a equipe do depoente conseguiu constatar os caracteres parciais da motocicleta que vinha sendo empregada pelos estelionatários, ressaltando que, embora a placa estivesse parcialmente obstruída por um cadeado, na tentativa de dificultar a identificação, todas vítimas confirmaram que se tratava da mesma moto usada nos crimes.

Pablo
aduziu que, em diligências continuadas, os investigadores desvelaram que a motocicleta tinha registro no Estado de São Paulo e que o respectivo proprietário era oriundo da cidade de São Paulo, bem assim descobriram que o veículo em questão passou a ser captado por câmeras com leitor OCR em Cuiabá por volta da data em que os estelionatos tiveram início, de modo que a atuação interestadual dos criminosos coadunava com as peculiaridades do caso concreto, pois, segundo o declarante, esta espécie de golpe não era comum em Cuiabá.

Na sequência, já em posse das informações sobre o proprietário do automóvel usado nos delitos, os policiais encetaram trabalho de campo, a fim de averiguar se tal pessoa se encontrava nesta Capital mato-grossense, e descobriram o hotel em que ele estava hospedado, ao que se seguiu uma diligência
in loco
acompanhada em primeira mão pelo depoente, sendo que, quando chegaram à pousada, os policiais visualizaram o dono da moto e outros três indivíduos no saguão do hospedagem, manuseando celulares, assim como encontraram, nos quartos dos suspeitos, os objetos utilizados para executar os estelionatos, quais sejam, as cestas de presentes e várias máquinas de cartões de crédito, o que ensejou voz de prisão em face dos suspeitos.

O delegado destacou que a organização criminosa integrada pelos acusados se utilizava de plataformas virtuais e sites ilegais da internet, contendo dados vazados de cidadãos, para obter informações privilegiadas, como a data de aniversário e contato telefônico das vítimas, e, munidos de tais informações, o bando se dividia nas funções de contatar os alvos, sob o pretexto de que os aniversariantes haviam sido contemplados com uma cesta da marca “Cacau Show” ou “O Boticário”, após o que dois dos agentes se dirigiam de moto até os locais indicados pelos ofendidos.

Ainda de acordo com a testemunha, uma vez no local combinado, um dos infratores descia da motocicleta, com as maquininhas de cartão de crédito, para cobrança de irrisório valor referente à taxa de entrega (cerca de R$ 5,00), no entanto, a máquina apresentava erro, como se a operação houvesse sido malsucedida, quando, na verdade, os estelionatários conseguiam fazer diversas transações, em valores muito mais vultosos que aquele avençado pela entrega do brinde.

Ao descrever o ato em si através do qual os apelantes despojavam do patrimônio das vítimas, o delegado colocou nos seguintes termos:
“(...) e aí, quando chegava no local, um desses indivíduos ali, como eu disse, se revezavam, passava o cartão. Só que eles danificavam essas maquininhas no visor, e aí, ao invés de passar cinco reais, passavam vários valores, repetidas vezes. Trocavam de máquina, pediam para a pessoa trocar de cartão. E aí, quando não conseguiam mais tirar nenhum valor da vítima, se evadiam do local”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

O declarante repisou que os quatro apelantes concorriam para os delitos patrimoniais e se revezavam nas tarefas, assim como asseverou que, embora o grupo criminoso tenha atuado por um curto período neste município, ainda assim, conseguiram fazer diversas vítimas, gerando um grande fluxo de boletins de ocorrência na Delegacia de Estelionato.

Outrossim, a testemunha
Pablo
ressaltou que, por ocasião da diligência que resultou nas prisões em flagrante, os recorrentes admitiram informalmente aos policiais a autoria delitiva, disseram que planejavam se evadir de Mato Grosso na data seguinte e que já haviam inclusive comprado as passagens para a fuga e tinham fretado a motocicleta de volta para São Paulo, particularidades que levaram o declarante a confirmar o nível organizacional da coligação delinquente e a destreza com que a facção cometia os crimes em que era especializada, em unidades federativas distintas.

Nas palavras da testemunha compromissada,
in verbis
:

“Eles até confessaram para a gente ali que eles já iriam embora no dia seguinte. (...). Falaram que já estavam com passagem comprada e inclusive a motocicleta já tinha sido mandada de volta para São Paulo. Então, nós entendemos assim que, de fato, é uma quadrilha. Esse golpe, pesquisei com alguns colegas lá de São Paulo, é muito comum lá. E essas quadrilhas têm esse modus operandi, elas vão de várias cidades, aplicando essa modalidade. E, exatamente para dificultar, quando a Polícia já está chegando no encalço deles, eles já voltam para sua cidade de origem e, depois, já migram para outra localidade”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Por fim, a testemunha disse que grande parte das maquininhas de cartão de crédito apreendidas em poder dos réus realmente estava com o visor danificado, para que as vítimas não percebessem os valores que estavam saindo de suas contas bancárias, e explicou que outro grupo setorizado da mesma organização criminosa realizava o saque do dinheiro proveniente dos crimes quando os montantes chegavam ao destino, além de a facção contar com um núcleo de pessoas que cediam suas contas correntes para o recebimento dos valores.

No mesmo sentido, perante autoridade judiciária, o investigador
Edyrley Gomes da Silva
declarou que, no curso das apurações, cumpriu ordem de serviço consistente em analisar as imagens das câmeras de segurança cedidas pelas vítimas e comparar as vestimentas retratadas nas filmagens com as roupas apreendidas em poder dos réus, o que resultou, segundo a testemunha, na confirmação de que os ora apelantes tiveram participação nos delitos de estelionato e na aplicação dos golpes, conhecido como “Falsa Cesta”, em que uma cesta da “Cacau Show” era utilizada para ludibriar as vítimas.

A testemunha aduziu que os criminosos se revezavam na aplicação dos golpes e iam em duplas até o local onde as vítimas estavam, geralmente casa ou local de trabalho, e que eles faziam inclusive rodízio das mesmas roupas para a execução delitiva e sempre se deslocavam na motocicleta registrada em nome de
EMERSON
, ao que o depoente acrescentou que, no decorrer da investigação, foi capaz de constatar o envolvimento dos quatro apelantes nos crimes.

Em idêntica toada repercutiu o depoimento judicial do policial civil
Leandro Matias Garcia
, de acordo com o qual os estelionatários usavam números telefônicos com DDD local (065) e ligavam para as vítima, no dia do aniversário delas, dizendo que elas haviam sido sorteadas ou premiadas com uma cesta da “Cacau Show”, em troca da qual seria exigido apenas o pagamento de uma taxa de entrega, em torno de R$ 5,00 (cinco reais), após o que os agentes iam em dupla de moto até os ofendidos e passavam o cartão na maquininha, sob o pretexto de cobrar a inexpressiva taxa de entrega, momento em que debitavam, sucessivamente, valores muito maiores das contas bancárias das vítimas, redundando em prejuízo econômico na ordem de R$ 15.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 40.000,00.

Sob o crivo do contraditório, o investigador
Leandro
pontuou também que a motocicleta usada nos delitos pertencia a
EMERSON
e estava licenciada em seu nome na cidade de São Paulo, bem assim que ele havia acoplado uma espécie de cadeado sobre a placa, possivelmente para dificultar a identificação do veículo, porém, através das imagens fornecidas por uma das vítimas, foi possível inferir os caracteres visíveis da placa e que, com isso, realizou-se “busca fracionada” no Sistema DetranNet e filtragem de motocicletas semelhantes, o que levou ao desvelamento do proprietário do automóvel e, em diligências continuadas, à sua localização (via câmeras com leitor OCR); acrescentando ainda que, nas filmagens cedidas pelos ofendidos, era possível visualizar também a imagem das duplas que executavam os golpes.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais civis
que diligenciaram na ocorrência e oficiaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

In casu
, os testemunhos prestados pelos agentes de segurança pública são
consentâneos com a documentação coligida ao inquérito
, a exemplo do Termo de Apreensão e dos registros fotográficos dos bens apreendidos, todos atestando que os quatro apelantes foram detidos em poder dos instrumentos utilizados no crime.

Deveras, por ocasião das prisões em flagrante, os réus foram surpreendidos na posse compartilhada de
03 (três) máquinas de cartão
, da
marca

“Sumup”
, de cor branca, e
06 (seis) caixas vazias de máquinas
da mesma marca;
01 (uma) máquina de cartão
, de cor verde, da
marca

“Stone”
;
01 (uma) máquina de cartão
, de cor preta, da
marca

“Cielo”
;
04 (quatro) máquinas de cartão
, de cor amarela, da
marca “PagBank”
;
01 (uma) caixa vazia de máquina de cartão “Pro2”
; 01 (uma)
nota fiscal referente à compra de uma máquina de cartão de crédito

Wifi
e 3G da
marca “On”
, em nome do réu
BRENO
, no valor de R$ 310,80; pelo menos
06 (seis) aparelhos celulares
; 01 (uma) caixa de sabonetes contendo 05 (cinco) sabonetes da marca
“O Boticário”
; 01 (uma)
caixa vazia de perfume da mesma marca
; 01 (uma)
sacola de presente com uma cesta da marca “Cacau Show”, contendo 16 (dezesseis) barras de chocolate
da mesma marca; e 01 (uma)
caixa de chocolate da marca “Cacau Show” vazia
, tudo conforme ID 237775702 e ID 237775725.

Ademais, os mesmos documentos atestam que os réus foram detidos também em poder da
chave
e da cópia do
CRLV da motocicleta utilizada nos eventos delitivos
(Honda CG 160, placa GET8G20), em nome do réu
EMERSON
, além das
vestimentas usadas pelos agentes durante a execução dos delitos
, especificamente os moletons bordo e vinho, da marca “Tommy Hilfiger”, o moletom verde e azul, da marca “Quiksilver”, e o tênis azul, da marca “Mizuno”, vistos nas imagens cedidas pelas vítimas, que registram alguns dos episódios criminosos.

Da mesma forma, os testemunhos dos policiais encontram respaldo nas
declarações prestadas, em ambas as fases processuais, pelas vítimas dos estelionatos
.

A propósito, esclareça-se que os réus foram condenados por 11 (onze) delitos de estelionato consumado e 01 (um) estelionato na modalidade tentada, em continuidade delitiva, e que, com a exceção das vítimas casadas entre si (
Mônica
e
Geraldo
), todos os demais ofendidos foram enganados em episódios distintos e autônomos (embora continuados), no período compreendido entre
25/05/2023
e
30/05/2023
.

Não obstante imiscibilidade fática dos eventos criminosos que violaram seus patrimônios, vê-se que, ainda na fase inquisitiva, as vítimas
Geraldo
,
Ruy
,
Eziel
,
Isabel
,
Ivone
,
Adriana
,
Larissa
e
Fábio
,
univocamente,
reconheceram o apelante JULIANO na delegacia
e o apontaram como o agente que as abordou, fingindo ser entregador, com a cesta de presentes em mãos, e efetuou as transações bancárias com seus cartões de crédito, ao passo que
Fabio
indigitou ainda o recorrente
BRENO
como o

segundo agente que dava suporte ao primeiro, aguardando na moto.

Ainda na etapa extrajudicial, a vítima do crime tentado (
Gilberto
) declarou à autoridade policial que, em
01/06/2023
, no momento em que se dirigiu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência do fato praticado contra ele na véspera, os apelantes estavam sendo conduzidos em razão do flagrante e ele reconheceu
JULIANO
e
BRENO
como seus malfeitores (ID 237775767).

Os termos de reconhecimento fotográfico, aliás, encontram-se devidamente encartados no ID 237775895, ID 237775896, ID 237775897, ID 237775898, ID 237775900, ID 237775901, ID 237775902, ID 237775903.

Em juízo
, as vítimas
ratificaram

suas declarações extrajudiciais e, em sua maioria,
confirmaram
os reconhecimentos positivos
efetuados na unidade policial.

A propósito, sob o crivo do contraditório, a vítima
Iria Berwanger
declarou que, no dia
24/05/2023
, data do seu aniversário de 50 (cinquenta) anos, recebeu mensagem pelo aplicativo
WhatsApp
de uma pessoa que se identificou como
“Jane”
, representante da empresa “Cacau Show”, dizendo que havia um presente surpresa para a ofendida, que poderia ser retirado na loja ou entregue no local indicado, em face do que a declarante optou pela entrega e
pediu que o item fosse levado no seu endereço comercial
, situado na Av. Coronel Escolástico, n.º 736, após o que a
interlocutora mandou nova mensagem, confirmando o endereço fornecido
e informando que a taxa de entrega não poderia ser paga por PIX ou dinheiro, apenas no cartão.

Iria
prosseguiu relatando que, algum tempo depois, o entregador chegou ao seu local de trabalho, com uma sacola da “Cacau Show” em mãos, e ela tentou pagar a taxa no débito, porém, o infrator sustentou que o sinal da maquininha estava fraco e sugeriu que ela passasse no crédito, o que foi aceito por ela, que digitou a senha do cartão achando que o valor cobrado era de R$ 5,99, complementando que a tela da máquina estava escura e exibia indicativo de “em processamento”, bem como que o suposto entregador tentou realizar a operação diversas vezes, em mais de uma máquina (uma verde e uma amarela) e em mais de um cartão da vítima.

Diante do aparente insucesso nas transações, o estelionatário disse à ofendida que outro entregador retornaria mais tarde e foi embora, ao passo que ela voltou para sua sala de trabalho e, nas suas palavras,
“comecei a receber todas as notificações, que ele passou várias compras.
No Banco do Brasil, o primeiro cartão, ele tentou a primeira compra, R$ 4.000,00. Aprovou.
A segunda compra, R$ 3.800,00, negou.
A terceira, aprovou, que era de R$ 2.000,00
. E a quarta negou. E,
no cartão VISA, no segundo cartão, passou direto R$ 6.000,00
. Aí ele tentou R$ 5.000,00, que negou, que não tinha mais limite também. (...). R$6.000,00 no Banco do Brasil e R$ 6.000,00 no Bradescard VISA.
Ao todo foi R$ 12.000,00 (...) que processou
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Negritei.

Por fim, a vítima reiterou as características do infrator com quem teve mais contato durante o crime e, na audiência instrutória, perante a autoridade judiciária e na presença das partes,
reproduziu o reconhecimento positivo em face do recorrente JULIANO
, apontando-o como o indivíduo que

simulou a tentativa de entrega da sacola de chocolates e realizou as operações bancárias fraudulentas travestidas de cobrança de taxa de entrega, assim como confirmou que, enquanto
JULIANO
fazia a falsa entrega, um comparsa o esperava na calçada, próximo ao ponto de ônibus.

Pontue-se que, além das declarações firmes e coerentes da vítima
Iria Berwanger
quanto ao prejuízo financeiro a ela acarretado, seu depoimento encontra respaldo nas faturas de cartão de crédito por ela fornecidas e acostadas aos autos, dando conta de que, na data fatídica, foi realizada uma compra no valor de R$ 6.000,00 no seu cartão do Bradesco (ID 237775828 - Pág. 9) e duas compras no cartão do Branco do Brasil, nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00 (ID 237775828 - Pág. 17), todas em favor de
“PAG*MoisesRodrigues SÃO PAULO”
, totalizando o prejuízo de R$ 12.000,00, os quais, de acordo com a ofendida, jamais lhe foram ressarcidos.

Da mesma forma, o relato de
Iria
acerca do
modus operandi
utilizado pelo grupo infrator e acerca da autoria delitiva de
JULIANO
coaduna com as capturas de tela de celular (
printscreens
) juntadas aos autos, retratando a abordagem realizada via
WhatsApp
pela pessoa que alegava representar a loja “Cacau Show” e
pediu o endereço onde a vítima estava
(ID 237775828 - Pág. 1/3), e vai ao encontro das imagens das câmeras de segurança fornecidas pela ofendida, nas quais é possível ver claramente o apelante
JULIANO
executando o golpe e, na sequência, empreendendo fuga com o comparsa que o aguardava do lado de fora (fotos no ID 237775828 - Pág. 4/7 e mídias no ID 237775829 ao ID 237775833).

Por sua vez, a vítima
Adriana Maitelli
declarou que, no dia seu aniversário, em
25/05/2023
, recebeu uma mensagem por
WhatsApp
de uma moça que se dizia ser da “Cacau Show” e que havia uma cesta para a vítima, contexto em que tal pessoa
perguntou onde o objeto deveria ser entregue
e informou que o transporte do item custaria uma taxa de R$ 5,00,
em face do que a ofendida forneceu o endereço do seu local de trabalho
, no qual um entregador realmente chegou com uma cesta de presente e tentou passar sucessivamente os cartões de crédito da depoente, aparentemente sem sucesso.

Adriana
narrou ainda que, não obstante o aparente erro na operação bancária e a mensagem de “não autorizado” no momento da cobrança da taxa, posteriormente recebeu em seu celular notificação do banco, de que haviam sido movimentados R$ 1.000,00 (mil reais) de sua conta, e percebeu que havia caído em um golpe, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência, no entanto, não conseguiu reaver o valor perdido e arcou com o prejuízo.

Por fim, a ofendida descreveu as características do agente que simulou a tentativa de entrega e
confirmou que realizou o reconhecimento fotográfico na delegacia
, ressaltando que, dentre as várias fotos de indivíduos diversos que lhe foram mostradas na unidade policial, nas suas palavras,
“identifiquei. Identifiquei ele, porque tinha sido recente, né, foi logo em seguida
. (...). Sim, confirmo”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Da mesma forma, a vítima
Monica Cola Macedo de Vasconcellos Dias
relatou que, na manhã de seu aniversário, em
26/05/2023
, recebeu uma ligação, supostamente, da “Cacau Show”, dizendo que havia uma encomenda para ela e
solicitando o endereço de entrega
, sendo que, quando os entregadores chegaram no local indicado em uma moto, seu marido tentou pagar com dinheiro em espécie a taxa de R$ 5,00 referente à entrega, o que foi recusado pelos estelionatários.

Monica
aduziu também que as reiteradas tentativas de pagar a taxa de entrega no cartão da declarante e de seu marido davam “erro” e os infratores alegavam que a máquina estava com problema, contudo, diversos valores altos foram debitados das contas correntes, conforme as notificações do banco visualizadas por ela posteriormente, acrescentando ainda que os
agentes chegaram a passar um total de R$ 11.000,00 em seu cartão
, posteriormente estornados, e que
seu esposo teve prejuízos não ressarcidos na função crédito do seu cartão
.

Em juízo, o marido da vítima
Monica
,
Geraldo Augusto Macedo de Vasconcellos Dias
descreveu a dinâmica que envolveu a execução delitiva de maneira semelhante àquela narrada por sua esposa e complementou que, embora lhe tenham sido ressarcidos os R$ 5.000,00 debitados de sua conta corrente,
seu prejuízo não reavido no cartão de crédito ultrapassou R$ 8.000,00
.

Por fim,
Geraldo
asseverou que, dentre os dois infratores que chegaram na motocicleta e fingiram ser entregadores,
foi capaz de reconhecer na delegacia aquele que desceu da garupa e fez as cobranças no cartão
, afirmando a vítima de maneira categórica que
“na época eu reconheci positivamente”
(mídia audiovisual armazenada no ID 237776055); informando, por fim, que, à época dos fatos, já
contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade
.

Na mesma toada, sob o crivo do contraditório judicial, a vítima
Cecília Maria Costa Correa
narrou que, no dia
25/05/2023
, data do seu aniversário, recebeu ligação de uma mulher, a qual lhe disse que havia ganhado uma cesta de presente, razão pela qual,
a pedido da interlocutora, a vítima passou o endereço do salão de beleza onde ela se encontrava
, após o que dois rapazes chegaram ao local de moto e tentaram realizar a cobrança da taxa de entrega, porém, a máquina apresentou erro, sendo que, só no outro dia, quando checou o aplicativo do banco, a depoente descobriu que
eles haviam passado R$ 4.000,00 no crédito
.

Na solenidade instrutória, a ofendida
Cecília
promoveu o
reconhecimento positivo do apelante

JULIANO
, indigitando-o como um dos infratores que aplicou o golpe contra ela, e esclareceu que, à época dos fatos,
contava com mais de 60 (sessenta) anos de idade
.

Já a vítima
Isabel Cristina Bocchese
declarou em juízo que, no dia
29/05/2023
, véspera de seu aniversário, recebeu por
WhatsApp
mensagem de uma interlocutora com a logomarca da “Cacau Show”, dizendo que ela havia recebido um presente, e optou pela entrega do brinde, após o que o entregador chegou ao local com a cesta, vestindo um moletom vermelho, e tentou várias vezes cobrar a taxa de entrega no cartão da vítima, mas as cobranças apresentavam mensagem de “erro”.

Isabel
acrescentou que, quando viu a notificação em seu celular, a respeito da
movimentação de R$ 2.000,00 em sua conta bancária
, confrontou o estelionatário quanto ao expressivo valor e ele correu, embarcou na motocicleta em que um comparsa o aguardava e ambos empreenderam fuga, abandonando a vítima com prejuízo econômico que, segundo ela, não foi ressarcido pela instituição financeira.

Por derradeiro,
Isabel
pontuou que, embora já não fosse capaz de reconhecer, na data da audiência instrutória, o infrator que a abordou, à época dos fatos foi confrontada com várias fotografias na delegacia de Polícia e
conseguiu identificar o malfeitor
(
“
sim, na delegacia sim
. Agora eu não sou capaz de confirmar se é aquele guri mesmo”
).

Com relação à vítima
Carbia Benedita Brandão
, esta verbalizou em audiência que, no dia
30/05/2023
, véspera de seu aniversário, recebeu diversas ligações telefônicas com a imagem da empresa “Cacau Show”, as quais culminaram em uma chamada de vídeo, em que uma mulher se apresentou como
“Anne”
, disse trabalhar na “Cacau Show” do Shopping Pantanal e que havia uma cesta de chocolates e flores para a ofendida, sendo que, após insistência da suposta funcionária
, a depoente aceitou receber a entrega
, em troca da taxa de R$ 4,99, e que tentou pagar o entregador com dinheiro em espécie, mas ele recusou e tentou passar, mais de uma vez, o cartão de crédito da vítima na maquininha, o que redundou em
compras de até R$ 7.000,00, em favor de uma suposta loja em São Paulo
.

Por fim, em juízo,
Carbia apontou o apelante JULIANO como o agente que simulou a entrega da cesta e passou o seu cartão na maquininha
(
“Esse ali de trás é o que falou comigo. Certeza.”
).

Quanto ao ofendido
Ruy Carlos Baptista
, este vocalizou que, após diversas tentativas não exitosas de pagar com seu cartão a suposta taxa de entrega da “Cacau Show”, recebeu a informação do banco acerca das
transações indevidas em sua conta, da qual foram debitados R$ 2.000,00, jamais reavidos pelo depoente
, o qual, durante a audiência instrutória,
reproduziu o reconhecimento positivo e novamente indigitou o apelante JULIANO como o pretenso entregador
.

Por oportuno, destaque-se que, nas imagens do circuito de monitoramento do condomínio de
Ruy
, cedidas pelo ofendido,
é possível visualizar o recorrente JULIANO, em plena execução delitiva, enquanto o comparsa aguarda na motocicleta ao fundo
(vídeo armazenado no ID 237775820).

Por seu turno, em juízo, a vítima
Eziel
declarou que, no dia
27/05/2023
,

era seu aniversário e ele estava em casa, quando foi contatado via
WhatsApp
por um número que ostentava no perfil a foto da “Cacau Show” e lhe mandou mensagem com ares de profissionalismo, característica de empresas comerciais, dizendo que ele receberia um brinde comemorativo e precisaria pagar apenas um pequeno valor pelo serviço de entrega, em torno de R$ 5,00, ressaltando ainda que, na mesma data, recebeu um segundo contato com o mesmo engodo, desta vez de interlocutor que se identificava como representante de “O Boticário”, também com um brinde de anversário.

Eziel
disse também que, quando dois indivíduos chegaram à sua residência com pacotes de ambas as empresas (“Cacau Show” e “O Boticário”), com aparência de entregadores e menos de 25 (vinte e cinco) anos de idade, a vítima tentou passar a taxa de entrega no cartão, porém, sempre sem sucesso, em face do que um dos infratores disse que retornariam mais tarde e, depois disso,
o depoente notou o lançamento em sua conta bancária de R$ 4.000,00, os quais não foram recuperados
.

Enfim,
Eziel confirmou em juízo o reconhecimento efetuado na etapa extrajudicial
, pontuando que
“naquele momento eu fiz o reconhecimento, mais tranquilo. Estava fresco na cabeça, né, era naqueles dias ali (...). Então, eu fiz o reconhecimento sem titubear”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Frise-se que, nas imagens do circuito de vigilância fornecidas por
Eziel
, é possível ver o momento em que o apelante
JULIANO
e o comparsa na motocicleta interagem enquanto aguardam a saída da vítima, assim como o momento em que
JULIANO
executa o crime e seu companheiro espera no veículo, estacionado no meio-fio (Vídeos no ID 237775746 e ID 237775747).

Ademais, as filmagens mencionadas acima permitem visualizar também que
os caracteres superiores da placa traseira da motocicleta estão parcialmente obstruídos por uma espécie de cadeado
, exatamente como haviam descrito as testemunhas ouvidas em juízo, quando discriminaram a moto pertencente ao apelante
EMERSON
, que era usada pelo grupo criminoso nos episódios ilícitos.

Igualmente, o ofendido
Fábio Henrique Oliveira Silva
asseverou que, no dia do seu aniversário, mediante o mesmo
modus operandi
já delineado pelas demais vítimas, os infratores tentaram passar R$ 5,00 (cinco reais) referentes à taxa de entrega em seu cartão de crédito, entre seis e oito vezes, e
realizaram transações em prol de uma empresa de joias em São Paulo, as quais totalizaram R$ 43.000,00
(quarenta e três mil reais) em prejuízo econômico para o declarante, que, em virtude disso, teve o seu nome negativado e inserido no Serasa e não conseguiu reaver o dinheiro, pelo qual ainda peleja na Justiça contra o Banco.

Por fim,
Fábio reproduziu em juízo o reconhecimento do apelante JULIANO
e o indigitou

como o agente que passou seu cartão na maquininha, confirmando ainda que o comparsa que aguardou na motocicleta tinha tatuagens cobrindo a inteireza de um antebraço.

Já a vítima
Larissa Eleuza Chiuchi
descreveu que, em
30/05/2023
, dia do seu aniversário, recebeu mensagem bem elaborada, supostamente oriunda da “Cacau Show”, dando-lhe ciência sobre a entrega de um presente, em troca da qual ela deveria pagar uma taxa, sendo que, ao inserir os cartões na maquininha, era exibido o aviso de que as transações não completavam,

no entanto, a ofendida começou a receber notificações do banco quanto a
compras aprovadas nos valores de R$ 7.000,00 e R$ 2.000,00 e ela percebeu que havia caído em um golpe
, momento em que o agente correu com a sacola para a garupa da moto e a dupla se evadiu.

Larissa
ressaltou que conseguiu fotografar a placa da motocicleta, ligou para a Polícia, forneceu as imagens captadas pelas câmeras de segurança de seu prédio e, após as prisões, reconheceu as roupas usadas pelos agentes, complementando ainda que,
no total, amargou prejuízo de R$ 33.300,00
, pois teve que arcar com o pagamento das faturas e o montante
não lhe foi ressarcido
.

Outrossim,
Larissa reconheceu em audiência o apelante JULIANO
, apontou-o categoricamente

como o indivíduo que desceu da motocicleta e passou seus cartões na maquininha (
“aquele lá de trás eu tenho certeza absoluta”
); indigitando o recorrente
VINICIUS
como detentor de características físicas semelhantes às do comparsa que permaneceu na moto.

No que concerne ao ofendido
Gilberto de Fátima Brandão Junior
, sua narrativa judicial dá conta de que, em data comemorativa para sua esposa, os infratores entraram em contato, fazendo-se passar por uma empresa conhecida, disseram que tinham um presente para entregar e que o transporte da encomenda custaria o valor simbólico de R$ 5,00, no cartão de crédito.

Gilberto
disse também que os supostos entregadores chegaram em uma moto no local marcado, qual seja, a entrada do condomínio do depoente, e que um deles segurava uma cesta de chocolates e o outro permaneceu no veículo, porém, antes que o ofendido tivesse seu patrimônio lesado, foi alertado por um terceiro sobre a possibilidade de golpe e não inseriu o cartão.

Em audiência instrutória,
Gilberto
confirmou
suas declarações extrajudiciais, no que tange à
identificação do apelante BRENO
, e, mais uma vez,
reconheceu-o como um dos executores do estelionato
, especificamente como o agente que tentou passar seu cartão.

No que toca à vítima
Ivone Nascente Gomes
, tem-se que a ofendida narrou em juízo o mesmo modo de execução delitiva já delineado pelas demais vítimas e as mesmas circunstâncias que envolveram a fuga de moto por parte dos agentes, ressaltando que foi
realizada compra em seu cartão de crédito, em prol de uma empresa do Estado de São Paulo, no valor de R$ 15.000,00
, prejuízo com o qual a depoente foi obrigada a arcar, pois o
montante não foi estornado nem ressarcido
.

Por derradeiro,
Ivone confirmou o reconhecimento efetuado na delegacia de Polícia
,
“eu fiz o reconhecimento, porque eu tinha visto as imagens e estava bem recente na minha cabeça (...). Sim, confirmo, eu fiz o reconhecimento lá”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

Diante deste cenário, não me resta qualquer dúvida quanto à coautoria dos apelantes
JULIANO
,
BRENO
,
EMERSON
e
VINICIUS
pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, na medida em que os reconhecimentos realizados pelas vítimas, em ambas as fases processuais, implicam
JULIANO
e
BRENO
como
dois dos executores diretos das infrações patrimoniais
, ao passo que os depoimentos judiciais das testemunhas compromissadas demonstram que
EMERSON fretou sua motocicleta para esta cidade e a disponibilizou aos demais agentes, para que fosse utilizada na empreitada ilícita
, conclusões estas que são confirmadas pelas imagens captadas pelos circuitos de videomonitoramento de várias das cenas dos crimes.

Ademais, as provas coligidas ao feito dão conta de que
JULIANO
,
BRENO
,
EMERSON
e
VINICIUS

vieram do Estado de São Paulo para Cuiabá
, onde
permaneceram por cerca de uma semana
, em uma hospedagem,
sem que realizassem qualquer atividade turística
, e foram
surpreendidos na posse compartilhada dos instrumentos usados para os estelionatos
, notadamente a
cesta de presentes da “Cacau Show” e a caixa de “O Boticário”
, usadas para engambelar as vítimas, assim como
09 (nove) maquininhas de cartão de crédito
, que eram utilizadas para despojar do patrimônio dos ofendidos.

Além disso, os recorrentes também foram
detidos em poder das vestimentas que revezavam para perpetrar os delitos
e, de acordo com o testemunho judicial do delegado
Pablo Bonifácio Carneiro
, presente por ocasião das prisões em flagrante,
os réus admitiram informalmente à guarnição policial a autoria pelos golpes aplicados nesta Capital mato-grossense
.

Se tudo isso não bastasse, conquanto o apelante
BRENO
tenha exercido seu direito ao silêncio em juízo, tem-se ainda que os recorrentes
JULIANO
,
EMERSON
e
VINICIUS
prestaram informações deveras comprometedoras ou manifestamente inconsistentes quando foram inquiridos pela autoridade judiciária.

Com efeito,
JULIANO
confessou a autoria
pelos estelionatos no seu interrogatório judicial e
sugeriu ainda o envolvimento dos demais apelantes
, que estavam hospedados em sua companhia,
in verbis
:

“Juiz:
O senhor praticou estelionatos?

JULIANO: É,
pratiquei aqui em Cuiabá
,
sim
.

(...).

Juiz: Mas o senhor estava com mais três pessoas no hotel, o que que vocês estavam fazendo no hotel, vocês quatro? Vocês quatro são de São Paulo?

JULIANO: Sim.

Juiz: Que que estavam fazendo vocês quatro nesse hotel? Vocês vieram fazer o que aqui em Mato Grosso?

JULIANO: Aliás, a gente veio viajar, curtir meu aniversário e o aniversário do
BRENO
. Ele me chamou para vir para Cuiabá. (...). A gente tinha pesquisado e achou uma cidade bacana para curtir, pesquisamos umas baladas e também tinha Chapada dos Guimarães, que tinha cachoeira, para a gente conhecer.

Juiz:
Vocês vieram a passeio aqui em Cuiabá e, do nada, deu vontade de praticar estelionato?

JULIANO:
Perfeitamente
, senhor”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055) – Destaquei.

Em semelhante vertente, embora negue envolvimento nos estelionatos, o apelante
EMERSON
admitiu
que é o proprietário da moto usada nos crimes
, contextualizando que é morador da cidade de São Paulo, que veio para Mato Grosso conhecer Chapada dos Guimarães e que se limitou a emprestar seu veículo ao réu
BRENO
, sem ciência de que seria utilizado para práticas ilícitas, acrescentando ainda que se tratava da moto usada por ele para trabalhar como
motoboy
na sua cidade de origem e que
pagou mais de R$ 1.000,00 (mil reais) de frete
, para que uma transportadora trouxesse o ciclomotor até Cuiabá.

Não obstante
EMERSON
alegue desconhecimento quanto à intenção delitiva dos demais agentes, sua negativa está isolada dos autos e vai de encontro direto com os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, segundo as quais ele admitiu informalmente a autoria à guarnição que efetuou o flagrante e foi detido na posse compartilhada dos instrumentos do crime.

Ademais, a versão de
EMERSON
carece sobremodo de verossimilhança, pois, embora sustente que veio realizar atividades turísticas em Mato Grosso, ele próprio assumiu que,
no curso da semana que aqui permaneceu, não chegou a conhecer o suposto destino almejado
(Chapada dos Guimarães) e
tampouco soube dar o nome de qualquer outro estabelecimento de lazer que visitou
, não sendo razoável acreditar que, na condição de
turista em viagem com outros 03 (três) indivíduos
,
escolheria pagar mais de R$ 1.000,00 (mil reais) no frete para trazer sua alegada moto de trabalho (que comporta apenas dois ocupantes) até o destino onde ficaria por pouco tempo
, pois certamente
seria mais lógico e economicamente viável ratear aqui outros meios de transporte que contemplassem todo o grupo de viajantes
.

Mesmo porque,
EMERSON
diz que pagou o frete da moto
para que pudesse se locomover nesta unidade federativa e, todavia, não o fez
, pois ele próprio assume que
emprestou o veículo para BRENO
, ao passo que as imagens das câmeras de segurança mostram a
utilização frequente do ciclomotor por parte do réu JULIANO
, nunca em poder do proprietário que a utilizaria “a passeio”.

Assim, é evidente que, ao trazer sua motocicleta para Cuiabá e fornecê-la para o transporte, deslocamento e fuga dos executores dos estelionatos,
EMERSON
estava imbuído de dolo preordenado e voltado a aplicação de golpes neste município e assim agiu para se desincumbir do encargo que lhe competia no âmbito da divisão funcional de tarefas com seus comparsas, todos visando objetivo comum de obter vantagem patrimonial ilícita, para si e para outrem, mediante indução e manutenção das vítimas em erro.

Até porque, ao ser interrogado em juízo,
VINICIUS
alegou chegaram em Cuiabá no dia
23/05/2023
, supostamente para festejar o aniversário do amigo
JULIANO
, ao passo que as provas dos autos demonstram que,
já no dia seguinte (24/05/2023), os golpes tiveram início
.

Ademais, a qualificação de
BRENO
e
JULIANO
evidencia que fazem aniversário, respectivamente, em
10 e 13 de maio
, de modo que a alegação dos recorrentes, de que vieram para Cuiabá para comemorar tais aniversários,
no
final
daquele mês
, espessa ainda mais a estranheza e a improcedência dos álibis defensivos.

Uma vez cotejada as provas angariadas ao feito, fica nítida a
improcedência da tese recursal de insuficiência probatória
e do argumento defensivo de que os extratos bancários e as faturas dos cartões de crédito das vítimas seriam o único elemento capaz de atestar a materialidade em si dos delitos patrimoniais.

Isto porque, o sistema processual penal brasileiro rechaça o critério de prova tarifada e se harmoniza com o princípio da persuasão racional, em que é dado ao órgão julgador formar a sua convicção livremente com base nas provas existentes, exatamente como ocorreu
in casu
, em que
o desfecho condenatório se embasa sobre uma miríade de elementos capazes de comprovar não só a ocorrência material dos estelionatos, mas também a autoria dos apelantes
, como as
filmagens feitas pelas câmeras de segurança
;
os
prints
(capturas de tela de celular) das abordagens ardilosas
; os termos de
apreensão dos instrumentos dos delitos em poder de todos os réus
; os
testemunhos dos policiais
e as
declarações judiciais das vítimas
, muitas das quais relataram que
experimentam, até os dias de hoje, agruras judiciais e administrativas junto aos bancos, no afã de reaver o dinheiro que perderam
, sendo assim totalmente descabida a alegação de que o prejuízo financeiro e a materialidade não estariam demonstrados.

Além disso, algumas das vítimas, como as ofendidas
Ivone
,
Larissa
e
Iria
, trouxeram aos autos os
informativos e extratos bancários
, assim como
faturas do cartão de crédito
(ID
237775739, ID 237775764 e ID 237775828 - Pág. 9/25
), que ilustram, com didatismo pedagógico, o dano patrimonial causado pela conduta dos apelantes, e conferem ainda mais fidedignidade às demais provas cotejadas alhures.

Com relação ao elemento subjetivo da conduta
,
é evidente a presença de dolo específico e preordenado no comportamento dos apelantes
, pois,
ab initio
, contatavam as vítimas por meio de ligações telefônicas ou aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), fingindo se tratar de empresa de presentes (“Cacau Show” ou “O Boticário”), após o que se faziam passar por entregadores de moto e dissimulavam a entrega do brinde, pela pequena taxa de R$ 5,00, tudo no afã de induzir as vítimas a erro e mantê-las neste estado de equívoco, para persuadi-las a inserir seus cartões de crédito na maquininha e a digitar a senha, o que possibilitava que eles fizessem compras de elevado valor e efetuassem transações bancárias vultosas e expressivas, sempre em favor de possíveis empresas de fachada situadas em outros Estados da Federação.

Tanto é assim que, quando os ofendidos se predispunham a pagar a suposta taxa de entrega com dinheiro em espécie ou por mera aproximação do cartão, os infratores recusavam em insistiam para que as vítimas inserissem o cartão e digitassem a senha, e, se eventualmente algum dos alvos desconfiasse que estava caindo em golpe, os agentes fingiam indignação e diziam que voltariam outra hora para finalizar a cobrança.

É dizer, o
dolo de induzir e manter as vítimas em erro
e a
fraude que revestia o esquema criminoso
operado pelos apelantes se faziam
presentes em todas as fase da empreitada
, desde a promessa enganosa de prêmios de aniversário, passando pelo teatro dissimulado de entrega do brinde, em que dois dos réus se faziam passar por entregadores com a cesta de presente em mãos, até a efetiva obtenção da vantagem ilícita, em que os agentes ardilosamente diziam que cobrariam mera taxa irrisória no cartão dos ofendidos e, em vez disso, se assenhoravam de altos valores pecuniários, para si ou para outrem.

Deste modo, ao contrário do que sustenta a i. defesa, não há o que se falar em absolvição por atipicidade dos fatos, tampouco em falta de dolo nas condutas.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases da persecução penal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código Penal, são suficientes para atestar a autoria dos apelantes
BRENO BOADAS DA SILVA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
JULIANO SILVA PAULA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pedidos defensivos de absolvição por falta de provas ou por atipicidade das condutas.

Ante o exposto,
mantêm-se as condenações
pelos delitos de
estelionato
, nas modalidades consumada e tentada.

2.

Do pedido de decote da qualificadora do estelionato
:

Subsidiariamente, os apelantes
JULIANO
e
VINICIUS
buscam o decote da qualificadora da
fraude eletrônica
, positivada no art. 171,
§2.º-A
, do Código Penal, no entanto, o pleito deve ser
desprovido
.

A propósito, §2.º-A do art. 171 do Código Penal qualifica o crime de estelionato, prevendo pena 4 (quatro) a 8 (oito) anos, mais multa,
“se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima
ou por terceiro
induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento
, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo”
. – Negritei.

Depreende-se, portanto, que a aplicação da qualificadora é devida
quando o estelionatário se utiliza de
redes sociais
,
contatos telefônicos
ou envio de correio eletrônico fraudulento
para induzir a vítima a erro
e
obter dela informações utilizadas na fraude
.

A propósito:

“2. Considerando que
o crime de estelionato foi praticado com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro, por contatos telefônicos, conforme preceitua o § 2º-A do artigo 171 do Código Penal, deve ser mantida a condenação do acusado na forma qualificada do crime
”
.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0003747-59.2023.8 .13.0342 1.0000.24 .066841-8/001, Relator.: Des.(a) Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 11/06/2024, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/06/2024) – Negritei.

É exatamente este o caso dos autos, pois o delegado de Polícia ouvido em juízo,
Pablo Bonifácio Carneiro
, remetendo-se ao que desvelou no curso das apurações, declarou que a organização criminosa composta pelos apelantes se utilizava de plataformas virtuais ou
sites
ilegais da
internet
que contêm dados vazados de cidadãos, para obter informações privilegiadas a respeito de possíveis vítimas, como data de aniversário e contato telefônico,
após o que

os agentes contatavam os alvos por meio da rede social
WhatsApp
ou via contato telefônico
, conjuntura em que uma comparsa do sexo feminino ainda não identificada se apresentava como representante de loja de presentes e,
mediante indução e manutenção dos ofendidos em erro, obtinha as informações necessárias para que os apelantes pudessem praticar o golpe
.

A propósito, a análise concatenada e sistemática das declarações prestadas pelos ofendidos na etapa judicial revela que os infratores muniam-se com informações privilegiadas ilegalmente obtidas, pois sempre abordavam os alvos na data de seu aniversário ou na véspera, e,
por meio de ligação telefônica
ou
meio eletrônico (rede social
WhatsApp
)
, eles
induziam e mantinham os ofendidos em erro
, simulando que estes haviam sido contemplados com cesta da “Cacau Show” ou kit de “O Boticário”, após o que

os convenciam a fornecer a informações para a consumação do golpe
,
como o endereço residencial da vítima
ou a
sua localização atual onde a entrega pudesse ser realizada
, ato contínuo, os executores se deslocavam até o lugar indicado; ou seja,
utilizavam-se da informação remotamente fornecida pela vítima ludibriada e induzida a erro por rede social ou contato telefônico, o que
se subsome à redação típica da qualificada
.

Uma vez em posse de tais informações e já no lugar combinado, com o emprego de maquininhas adulteradas, os executores fingiam que passavam valor simbólico no cartão dos ofendidos, referente a uma pequena taxa de entrega, quando, na verdade, realizavam transações (débitos e compras a crédito) muito mais vultosas e expressivas, em prol de possíveis empresas de fachada situadas em outros Estados, em prejuízo do titular da conta bancária.

Pontue-se que, além do depoimento compromissado do delegado de Polícia e das declarações judiciais das vítimas, revelando que, diante da ardilosa promessa de brinde, os ofendidos passavam o endereço de suas residências, locais de trabalho ou salões de beleza onde estivessem, têm-se ainda as capturas de tela de celular (
printscreen
) cedidas pelas vítimas
Isabel
e
Iria
, as quais retratam as conversas travadas entre os estelionatários e as ofendidas e exemplificam claramente como aqueles utilizavam os engodo para conseguir que os alvos fornecessem as informações necessárias para o golpe, com frases como
“Para solicitação do entregador, confirma pra mim o endereço de entrega por gentileza”
(ID 237775794 - Pág. 4 e ID 237775828 - Pág. 3).

Portanto, na espécie, não há dúvida quanto à presença da circunstância qualificadora, sendo que, em situação semelhante, isto é, em que o ardil e o fornecimento de informações mediante engodo se davam
remotamente, por meio eletrônico
, e a obtenção do cartão de crédito para consumação da vantagem econômica em si era
presencial
, o Superior Tribunal de Justiça não viu ilegalidade na aplicação da qualificadora da fraude eletrônica, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. ‘GOLPE DO CARTÃO’
. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. SOFISTICADO. CLONAGEM DE NÚMERO TELEFÔNICO E CAPTAÇÃO DE SENHAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUTORIA DELITIVA. INDÍCIOS MÍNIMOS VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de
crime de estelionato qualificado pela fraude eletrônica
. Destacou-se que
‘alguém ligava para as vítimas e informava que o cartão do banco estava clonado e por isso o banco estava cancelando o cartão e enviando uma pessoa para 'recolher' o cartão 'cancelado', sendo que de posse do cartão os agentes realizavam compras, saques e transferências, causando prejuízos às vítimas’
. A execução do crime ‘se mostrou extremamente sofisticada, envolvendo clonagem de números de telefones e captação de senhas de cartões, não sendo demais perquirir acerca do envolvimento de Organização Criminosa voltada para a prática de crimes’. (...)”
. (RHC n. 180.463/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantém-se
a incidência da
qualificadora
pertinente à
fraude eletrônica
(art. 171,
§2.º-A
, CP).

3.

Do pedido de reconhecimento da participação de menor importância
:

Como pedido subsidiário, o apelante
EMERSON
requer seja reconhecida em seu favor da causa geral de diminuição da pena prevista no
art. 29, §1.º, do Código Penal
, sustentando que o seu envolvimento nos crimes de estelionato caracterizou mera
participação de menor importância
, haja vista que restou ligado às infrações patrimoniais tão somente em virtude da sua motocicleta, que era utilizada pelos executores.

Sem razão
.

Como é cediço, no concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto de participação, sendo que, para fins de punição, o Código Penal brasileiro adota a teoria monista ou unitária, o que significa dizer que, havendo concurso de agentes com unidade de desígnios e pluralidade de condutas causalmente relevantes para a prática de determinado crime, tanto os autores quanto os partícipes incidirão nas penas a este cominadas, de modo que é irrelevante, para a eventual responsabilização criminal, qual dos infratores executou os verbos nucleares do tipo, pois, se os demais agentes conheciam a intenção delitiva do executor e agiram para auxiliar no sucesso da empreitada, todos eles se sujeitarão à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta.

Entretanto, no afã de evitar padronizações injustas e atendendo ao princípio constitucional da individualização da pena, as reprimendas
deverão ser aplicadas
‘na medida da culpabilidade’
de cada um dos envolvidos
, conforme preceitua o art. 29,
caput
,
in fine,
do

Código Penal.

Nesta toada, o legislador estipulou a
participação de menor importância (art. 29, §1º)
, para diferenciar o tratamento dispensado àquele partícipe cuja colaboração foi
mínima
e cujo envolvimento
não foi notório
, possibilitando-se a redução da sua reprimenda de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), a incidir na terceira fase da dosimetria, ou seja, enquanto causa modificadora da pena.

No caso concreto, porém, é evidente que o envolvimento do apelante
EMSERSON
nos estelionatos
não
se amolda ao caso de participação de menor importância, e mais depressa consiste em
verdadeira
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Isto porque, embora
EMERSON
não tenha sido reconhecido categoricamente pelas vítimas como um dos executores em si da cobrança estelionatária realizada com a maquinha de cartão, ainda assim, as provas demonstram que sua concorrência para as infrações patrimoniais não se limitou somente ao alegado empréstimo da motocicleta usada nos crimes.

Pelo contrário, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, corroborados que estão pela farta documentação encartada ao inquérito, revelam que
o réu veio juntamente com os executores da sua cidade de origem (São Paulo/SP) para Cuiabá
, já imbuído com o dolo de aplicar golpes nos aniversariantes da época, tanto é que
arcou com o pagamento de expressivo valor
(admitidamente mais de R$ 1.000,00)
para fretar o veículo até esta cidade
, e
foi surpreendido na posse compartilhada dos instrumentos utilizados nos estelionatos, como as 09 (nove) maquininhas de cartão e as cestas de presentes usadas para engambelar as vítimas
, conjuntura que evidencia
seu envolvimento em todo o esquema organizacional da empreitada
,
desde a premeditação e planejamento
,
passando pela execução delitiva com a moto
,
até o exaurimento dos ilícitos e obtenção da vantagem econômica indevida
.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considerasse que a contribuição de
EMERSON
se limitou ao empréstimo da motocicleta aos executores, como alega da defesa, ainda assim, seu envolvimento de forma alguma poderia ser encarado como de somenos.

Com efeito, a i. defesa sustenta os crimes poderiam ter sido praticados mediante qualquer outro meio de transporte, entretanto, o conjunto probatório e as particularidades do caso concreto traduzem um contexto diametralmente oposto.

É dizer,
tamanha foi relevância causal do fornecimento da motocicleta para a empreitada criminosa
, que os infratores elegeram pagar mais de R$ 1.000,00 (mil reais) de frete para que o veículo fosse trazido da cidade de São Paulo até esta Capital mato-grossense, o que demonstra
patente resistência logística da organização criminosa em viabilizar um meio de transporte próprio deste município para a execução dos delitos
, mediante, por exemplo, aluguel de automóvel:
seja por ausência de recursos financeiros, seja por receio de uma mais célere reação por parte da Polícia e mais rápida identificação dos autores
.

Assim, por qualquer perspectiva que se observe a questão, é inegável que, em aderência ao intento delitivo dos demais,
EMERSON

se desincumbiu de seu encargo no âmbito da divisão de tarefas
e a conduta por ele realizada foi
essencial
,
decisiva
e
causalmente equivalente ao comportamento praticado pelos executores
para a sucesso dos delitos, ainda que ele eventualmente não tenha se deslocado pessoalmente às cenas dos crimes e executado diretamente o “golpe do cartão”,
não havendo o que se falar em mera participação superficial ou acessória
.

Nesse sentido, colho precedentes deste e. TJMT:

“2)
Não há que se falar em irrelevância causal da conduta participação de menor importância, quando o acusado
agiu de forma consciente, mediante divisão de tarefas,
exerce papel imprescindível para sucesso da empreitada criminosa
, uma vez que
o apelante efetivamente ingressou no iter criminis de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito
, no caso,
responsável por emprestar o veículo utilizado no crime, bem como participando da divisão dos valores obtidos com a prática criminosa
”
. (N.U 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) – Destaquei.

“Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP, haja vista os réus terem dividido as tarefas e participado de maneira efetiva na ação criminosa, contribuindo sobremaneira para o sucesso da ação delitiva”
(N.U 0016980-93.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Com isso,
refuta-se
o pedido de reconhecimento da minorante do
art. 29, §1.º, do Código Penal
.

4.

Do pedido de decote da majorante do estelionato
:

O recorrente
EMERSON
busca o decote da majorante do art. 171,
§4.º
, do Código Penal, atinente ao estelionato cometido contra
vítima idosa
, no que se refere aos delitos praticados contra os ofendidos
Geraldo
e
Cecília
, alegando que, à míngua de provas de que ele tenha estado presente nas cenas de tais crimes, tido contato direto com os ofendidos ou conhecesse suas condições etárias, a
causa de aumento não se comunicaria a ele
.

A pretensão deve ser
indeferida
.

Com efeito, é sabido que
a circunstância pertinente ao crime praticado contra idoso possui
natureza objetiva
, de modo que a sua incidência
prescinde de prévio conhecimento por parte do agente
, uma vez que a
vulnerabilidade
da vítima é
presumida
.

A jurisprudência do STJ, aliás, é consolidada nesse sentido:

“3.
No que se refere ao argumento
de que a tentativa de
estelionato
praticado ocorreu via telefone, ou seja,
não houve contato direto com a vítima
, e, portanto, aqueles que realizaram tal ato, independentemente de quem forem,
não detinham os instrumentos necessários para saber se tratava-se de pessoa idosa
, ‘a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a referida circunstância tem natureza objetiva, a qual independe do conhecimento do agente para sua incidência, uma vez que a vulnerabilidade do idoso é presumida
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.083.854/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) – Destaquei.

É também o posicionamento desta Corte de Justiça estadual,
mutatis mutandis
:

“A agravante da
idade da vítima independe do conhecimento prévio do réu sobre a idade, em razão da vulnerabilidade presumida do idoso
”
. (N.U 1009976-02.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) – Negritei.

Por fim, quanto à alegação defensiva de que a majorante não constou na Parte Dispositiva da sentença, a toda evidência, trata-se de mero equívoco material, que não ocasiona qualquer prejuízo às partes, na medida em que a circunstância foi devidamente motivada na Fundamentação e aplicada na Dosimetria, sendo assim passível retificação e saneamento inclusive de ofício por esta instância
ad quem
.

Rechaça-se
, pois, o pedido de
decote da majorante
.

5.

Do pedido comum de absolvição do crime de organização criminosa
:

O
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
classifica como
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Na hipótese em apreço, em que pese o entendimento diverso das d. defesas, é nítida a presença das elementares intrínsecas ao delito de organização criminosa, assim como a respectiva autoria que recai sobre os apelantes.

Com efeito, a princípio, tem-se que a simples aferição do
modus operandi
utilizado para a prática dos inúmeros estelionatos neste caso concreto, por si só, já denota
sofisticação organizacional e ordenamento estruturado por parte do grupo
, na medida em que os executores do crime se deslocaram do Estado de São Paulo para Cuiabá e, munidos de informações privilegiadas, como a data de aniversário e o contato telefônico dos munícipes, utilizavam-se de terminais majoritariamente cadastrados nesta cidade (DDD 65) e de terceira pessoa do sexo feminino para contatar as vítimas e ludibriá-las, fingindo que haviam sido contempladas com prêmios de lojas de presentes.

Ademais, os agentes pagaram expressivo valor para fretar o transporte de veículo de outra unidade federativa para ser usado na execução dos crimes nesta cidade, o que demonstra o liame logístico que ligava os apelantes entre si e com os demais faccionados, mesmo porque não há notícia nos autos quanto à capacidade financeira de que eles, sozinhos, pudessem arcar com eventuais ônus pecuniários na empreitada.

Some-se a isso o depoimento judicial do delegado de Polícia
Pablo Bonifácio Carneiro
, o qual relatou que os estelionatos
sub judice
são corriqueiros em outros Estados da Federação e comumente levados a efeito por organizações criminosas especializadas neste tipo de golpe.

Deveras, a testemunha
Pablo
remeteu-se à sua experiência à frente da Delegacia de Estelionatos e pontuou que a
natureza estruturalmente ordenada do grêmio
e a
divisão funcional de tarefas que revestia a atuação dos integrantes
estava intimamente ligada ao
modus operandi
eletrônico utilizado pelos agentes, pois, além da execução em si dos golpes realizada pelos apelantes (
“finalizadores”
), a
organização criminosa contava com setor de integrantes responsáveis por fornecer as contas bancárias para recebimento dos valores
e
outro núcleo de membros incumbidos de realizar os saques dos proventos ilícitos
(
“sacadores”
), tudo isso sem contar integrante(s) do sexo feminino
encarregada(s) de abordar as vítimas, fazendo se passar por representante das lojas
.

Nas palavras da testemunha compromissada, havia

“as
pessoas que sacam, são sacadores
; os
finalizadores, que são aqueles que aplicam o golpe
; as
pessoas que fornecem as contas
. Então, assim,
cada um com a sua divisão de tarefas ali
(...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 237776055).

A narrativa judicial da testemunha coaduna com as particularidades do caso concreto, pois, ao que se extrai da sentença, o mesmo número de telefone cadastrado no aplicativo
WhatsApp
que contatou a vítima
Iria
foi aquele que entrou em contato com a vítima
Adriana
, ao passo que o mesmo terminal telefônico interpelou os ofendidos
Eziel
e
Fabio
, em fatos distintos, enquanto um dos números que abordou
Eziel
também

contatou a esposa do ofendido
Ruy
, havendo ainda identidade entre de terminais no número telefônico que contatou a ofendida
Isabele
e a esposa da vítima
Gilberto
, tudo em episódios distintos e em ocasiões imiscíveis.

Do mesmo modo, as vítimas ouvidas em juízo foram explícitas ao esclarecer que os valores debitados de suas contas bancárias ou o limite de crédito utilizado pelos apelantes
eram transferidos em favor de empresas, possivelmente de fachada, situadas em outros Estados da Federação
, o que corrobora o depoimento do delegado de Polícia quanto à
pluralidade de integrantes incumbidos de funções diversas e tarefas distintas no âmbito da facção
, assim como evidencia o
caráter estruturalmente ordenado e as ramificações da agremiação criminosa
sub judice
.

Tal dinâmica também tonifica a conclusão de que o mesmo grupo delinquente, integrado pelos apelantes e terceiros ainda não identificados, reiteradamente, incorria nos estelionatos, sempre imbuído de ânimo associativo organizado, permanente e estável, visando perpetrar série indeterminada de delitos.

Além da
macro divisão de tarefas na organização criminosa
, em que os membros de um setor se responsabilizavam pelo encaminhamento de mensagens de
WhatsApp
ou ligações telefônicas às vítimas, enquanto outros integrantes se incumbiam de fornecer as contas bancárias para remessa dos numerários e um terceiro núcleo se encarregava de sacar os montantes em prol do grupo, tem-se ainda que os apelantes, na função de executores diretos (
“finalizadores”
)
também dividiam encargos, revezando-se em seu próprio microrganismo
, nas tarefas de fornecer a motocicleta, pilotar o veículo, realizar a cobrança dissimulada da falsa taxa de entrega etc.

Em suma, os elementos jungidos ao feito demonstram claramente que a vinda dos apelantes para Cuiabá
não
se voltava à mera prática ocasional e esporádica de estelionatos
certos
e
definidos
, como ocorre na simples coautoria, mas representou a descoberta da
engrenagem de um esquema muito mais elaborado, sofisticado e organizado
, não havendo dúvida de que os réus
vieram na qualidade de faccionados, incumbidos de executar a atividade-fim de uma organização delinquente autônoma
, especializada na obtenção de vantagem econômica ilícita, mediante a prática de
crimes patrimoniais
indeterminados
.

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do agente
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

É também o posicionamento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

No caso dos autos, tem-se que os apelantes prontamente deixaram sua cidade de origem e se deslocaram até Cuiabá, um deles inclusive fretando a própria motocicleta para viabilizar a execução dos delitos, assim como permaneceram juntos na mesma pousada nesta Capital, e, de maneira articulada com uma mulher (ainda não identificada) que obtinha por
WhatsApp
ou ligação telefônica os endereços das vítimas aniversariantes, dirigiam-se até a localização dos ofendidos e despojavam de seu patrimônio, sempre realizando transferências bancárias para supostas empresas e pessoas jurídicas de terceiros não identificados e situadas em outros Estados, de modo que,
a priori
, sequer retinham para si a integralidade dos proventos dos crimes patrimoniais.

Ademais, quando foram identificados e detidos pela Polícia, os recorrentes estavam de passagem comprada para se evadir de Cuiabá e já haviam inclusive fretado de volta a motocicleta, o que, segundo o delegado ouvido em juízo, significava que migrariam para uma nova urbe, a fim de dar prosseguimento ao objetivo ilícito da coligação delinquente, isto é, continuar praticando estelionatos em outras cidades.

Assim sendo, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
agremiarem entre si e a terceiros não identificados
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática reiterada de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos os depoimentos e documentos encartados ao feito não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si

e a outrem
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais
, com especial destaque para estelionatos, na modalidade “golpe da cesta” ou “golpe do cartão”, pelo país afora.

Por fim, restando evidenciada a presença dos elementos objetivos e subjetivos que compõem o delito de organização criminosa, não há o que se falar em acolhimento do pedido genérico, formulado pelo apelante
EMERSON
,

de
desclassificação
da conduta para
associação criminosa
(art. 288, CP), sob pena de violação ao
princípio da especialidade
, pois, tendo em vista a natureza estruturalmente ordenada do grupo, a divisão funcional de tarefas e o ânimo de se ajuntarem à agremiação delinquente organizada, para obtenção de vantagem mediante a prática de crimes graves, a
conduta fática melhor se amolda ao delito do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
.

Assim,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
BRENO
,
VINICIUS
,
JULIANO
e
EMERSON
pelo crime de organização criminosa.

6.

Do pedido de recambiamento
:

O recorrente
EMERSON
postula ainda o recambiamento para unidade prisional de sua cidade de origem (São Paulo/SP), com fulcro no art.
86 e art. 103 da LEP e Recomendação n.º 404/2021 do CNJ, a fim de que possa exercer seu direito de ficar em local mais próximo de seus familiares, inclusive da mãe alegadamente enferma.

No entanto, extrai-se dos autos que
já foram expedidas

as Guias de Recolhimento Provisórias
dos apelantes, inclusive do recorrente
EMERSON
(ID 237776087, ID 237776088, ID 237776089 e 237776090), de modo que
incumbe ao Juízo da Execução deliberar sobre a questão
.

Mesmo porque, é cediço que o direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família
não é absoluto
, sendo condicionado à avaliação discricionária pelo Juízo da Execução quanto à
oportunidade
,
pertinência
,
conveniência administrativa
e
disponibilidade de vagas
, conforme entendimento consolidado do STJ:

“3.
O direito do preso a cumprir pena em local próximo à sua família não é absoluto, sendo condicionada sua aplicação à conveniência administrativa e à disponibilidade de vagas
, conforme entendimento consolidado do STJ (...)”
. (AgRg no RHC n. 199.534/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Deste modo, à míngue de elementos mais substanciais nesta ação penal de conhecimento que permitam a análise do pedido de transferência formulado pelo recorrente
EMERSON
, a toda evidência, o requerimento deve ser endereçado ao Juízo da Execução, mesmo porque, a este é dado inclusive indeferir o pedido, caso existam motivos idôneos para tanto, a exemplo de eventual periculosidade do agente e risco de resgate do preso:

“1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima da família não constitui um direito subjetivo do apenado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida, desde que de maneira fundamentada
. 2. O pleito do reeducando está situado no espectro deliberativo do poder-dever do Juiz, que deve nortear sua decisão pelo atendimento à conveniência do processo de execução penal, seja pela garantia da aplicação da lei, seja pelo próprio poder de cautela de Magistrado. No caso dos autos, verifica-se que
o indeferimento do pedido de transferência do apenado foi mantido pelo Tribunal estadual de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto, além do envolvimento com facção criminosa, exigindo maior cautela para transferência a fim de evitar risco de fuga e resgate do preso
”.
(AgRg no HC n. 793.710/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023) – Grifei.

7.

Do pedido de isenção das custas
:

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais formulado pelos apelantes, com base na sua alegada hipossuficiência econômica, esclareça-se que
eventual insuficiência de recursos financeiros por parte dos réus
não impede suas

condenações ao pagamento das referidas custas
, que configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.º 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
os apelantes não podem ser isentados do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo eles, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados, na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 1.150.749/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 5/4/2018).

8.

Disposições finais
:

Nas razões recursais, os apelantes formulam pedidos genéricos de redução das penas, readequação das penas de multa e abrandamento do regime inicial.

Por outro lado, a simples leitura da sentença demonstra que as penas de multa foram dosadas de maneira proporcional à pena privativa de liberdade cumulativamente imposta, em estrita observância ao rito bifásico sintetizado no
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, inexistindo assim qualquer retificação a ser feita por esta instância revisora.

Da mesma forma, as reprimendas de reclusão foram calculadas conforme os ditames da razoabilidade, proporcionalidade e em obediência à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, devendo assim ser desprovidos os pleitos genéricos de redução das penas deduzidos nas razões recursais.

Por fim, destaque-se que eventual desconto dos períodos de prisão provisória, nesta fase processual de conhecimento, não conduziria a redução das penas abaixo do patamar de 08 (oito) anos de reclusão e, portanto, não ensejaria o abrandamento do regime inicial, de modo que a detração deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84 (LEP).

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
BRENO BOADAS DA SILVA
,
EMERSON CAMPOS COSTA
,
JULIANO SILVA PAULA
e
VINICIUS APARECIDO RIBEIRO DOS SANTOS
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES

de nulidade arguidas pelas defesas, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
.

Por conseguinte, mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1010072-17.2023.8.11.0042, que condenou os apelantes pelos crimes art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013, art. 171, §2.º-A, por 11 (onze) vezes, com a incidência da majorante do §4.º no que tange às vítimas
Geraldo
e
Cecília
, e art. 171, §2.º-A c/c art. 14, II, na forma do art. 71 e 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025